Tribunal: STM
Processo: 7000057-76.2018.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ALVARO LUIZ PINTO
Órgão julgador: ALVARO LUIZ PINTO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000057-76.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, ODILSON
RIQUELME, LUCIANO DONATO BENETTI, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ODILSON RIQUELME, IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES
ADVOGADOS: ANDRE DE VASCONCELOS, PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO, JOSÉ DE
SIQUEIRA SILVA JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/02/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, por violação aos princípios da
ampla defesa e do devido processo legal suscitada pela Defesa da ex-1ª Ten Ex
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar de nulidade, por violação aos
princípios da isonomia, da paridade de armas e da legalidade, suscitada pela
Defesa da ex-1ª Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI e do Civil LUCIANO
DONATO BENETTI; por unanimidade, rejeitou a terceira preliminar de nulidade
por inépcia da denúncia, suscitada pela Defesa da ex-lª Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO BENETTI e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI; por unanimidade,
rejeitou a quarta preliminar de nulidade, por violação ao princípio da correlação,
suscitada pela defesa da ex-1ª Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI e do
Civil LUCIANO DONATO BENETTI; por unanimidade, rejeitou a quinta preliminar
de nulidade, por violação ao princípio da correlação suscitada pela defesa do Cel
RRM EX FRANCISCO JOSE MADEIRO MONTEIRO. No mérito, por unanimidade,
negou provimento aos Apelos defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Declararam-se suspeitos os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e ODILSON
SAMPAIO BENZI, na forma do art. 136 do RISTM.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
Na forma regimental, usaram da palavra a Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, e o Advogado da Defesa, Dr.
Paulo Rubens Medeiros Coelho.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

RELATOR:
Ministro Alt Esq ALVARO LUIZ PINTO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, Civil; ODILSON
RIQUELME, Cel RRm Ex; LUCIANO DONATO BENETTI, Civil; IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA, ex-1º Ten Ex; GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, 1º Ten
RRm Ex; FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Cel RRm Ex; ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, Civil.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ODILSON RIQUELME, IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
ADVOGADOS:
Drs. SHEYNER YÁSBECK ASFÓRA, JOSÉ MÁRIO PORTO JÚNIOR, FRANCISCO LUIS
MACEDO PORTO, ANDRÉ DE VASCONCELOS, PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO,
JOSÉ DE SIQUEIRA SILVA JÚNIOR e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS, DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 308 e 309 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS POR DONO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS A MILITARES E CIVIS NO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA
DE RECIFE (HMAR). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PARIDADE DE ARMAS E DA
LEGALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE,
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME-MEIO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
As preliminares apontadas não têm o condão de anular a Sentença a quo. Não constitui
cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida pela defesa, se foi
considerada desnecessária pelo julgador e a defesa não se desincumbe de demonstrar a
imprescindibilidade da diligência e o prejuízo de sua falta.
O crime de corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública,
especialmente em relação à moralidade e à probidade administrativa, pois os funcionários
são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de suas funções, qualquer espécie de
vantagem indevida.
No caso concreto, os documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos
prestados em Juízo, demonstram o recebimento de valores destinados à Unidade Militar,
diretamente na conta bancária pessoal dos Acusados, confirmando a participação desses
na empreitada criminosa.
Constata-se a imputabilidade dos agentes, com potencial consciência da ilicitude do fato,
deles sendo exigida conduta diversa. Reprova-se a conduta dos Civis que participaram de
esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à
Unidade Militar, diretamente em sua conta bancária pessoal.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro
de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando
utilizado como instrumento para a consecução deste último. O delito de falsidade
ideológica foi meio para realização da corrupção no caso concreto.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a
Sentença hostilizada.
Recursos não providos. Decisões por unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade, por violação aos
princípios da ampla defesa e do devido processo legal, suscitada pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar de nulidade, por violação aos princípios da isonomia, da paridade de armas e da legalidade,

suscitada pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO
BENETTI; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar de nulidade por inépcia da denúncia,
suscitada pela Defesa da ex-lº Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO
BENETTI; por unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar de nulidade, por violação ao princípio da
correlação, suscitada pela defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO
DONATO BENETTI; por unanimidade, em rejeitar a quinta preliminar de nulidade, por violação ao princípio
da correlação suscitada pela defesa do Cel RRM EX FRANCISCO JOSE MADEIRO MONTEIRO. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento aos Apelos defensivo e ministerial, para manter na íntegra a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de fevereiro de 2020.
Ministro Alt Esq ALVARO LUIZ PINTO
Relator
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos dos seguintes Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas Constituídas, pela
Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 16 de agosto de 2017:
1) Defesa constituída do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, condenado à pena de 6 (seis)
anos e 11 (onze) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do Código Penal Militar,
por 31 (trinta e uma) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, considerando absorvidas as
imputações previstas no art. 312 do CPM, com o regime prisional inicialmente semiaberto e o direito de
apelar em liberdade;
2) Defesa constituída do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um)
mês e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 309, caput, do CPM, por 34 (trinta e
quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, considerando absorvidas as imputações do art.
312 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade;
3) Defesa constituída da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, condenada à pena de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursa nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 4 (quatro)
vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade;
4) Defesa constituída do Civil LUCIANO DONATO BENETTI, condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 4 (quatro) vezes, na forma do
art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade;
5) Defensoria Pública da União, no interesse do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, condenado à pena de 4
(quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do Código Penal
Militar, por 13 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, considerando absorvidas as
imputações previstas no art. 312 do CPM, com o regime prisional inicialmente semiaberto e o direito de
apelar em liberdade;
6) Defensoria Pública da União, atuando no interesse do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade;
7) Defensoria Pública da União, atuando no interesse do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, condenado à pena
de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput do CPM, por 15
(quinze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade; e
8) Ministério Público Militar, pugnando pela condenação dos Réus Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e Civil
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, como incursos no "(...) artigo 312, do Código Penal Militar, combinado
com o artigo 71, do Código Penal brasileiro (...)".
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 9 de junho de 2016, nos seguintes termos:

"(...) 1. DO OBJETO DA DENÚNCIA:
Trata-se de inquérito policial militar instaurado a partir do desmembramento do IPM n°
00000161-21.2011.7.07.0007 para apurar o cometimento de crimes militares relacionados
ao gerenciamento de "caixa 2" mantido na administração do Hospital Militar de Área do
Recife (HMAR), no período em que o primeiro denunciado, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, o administrou (janeiro de 2008 a fevereiro de 2011).
O objeto desta denúncia se restringe aos crimes relacionados às supostas "doações", feitas
pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, Diretor da Empresa SEQUIPE (SERVIÇO
DE QUIMIOTERAPIA DE PERNAMBUCO LTDA.) ao HMAR, durante a gestão do denunciado
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO. Tais "doações", de acordo com a prova dos autos,
não eram outra coisa senão propina destinada a abastecer esquema de corrupção
existente na administração do referido nosocômio.
2. DOS FATOS PUNÍVEIS E DE SUAS PROVAS. (sic)
Consta dos autos que o segundo denunciado ODILSON RIQUELME, então no exercício da
função de Chefe da Divisão de Apoio Técnico (Chefe das Contas Médicas) - contratado
como Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) para trabalhar no Hospital Militar de
Área do Recife por iniciativa do denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO -
recebeu, entre 2008 e março de 2010, propina sob a forma de "doações" do denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, em nome da SEQUIPE (Serviço de Quimioterapia de
Pernambuco Ltda.) ao HMAR, no valor de 10% (dez por cento) da quantia total
mensalmente empenhada pelo Hospital à referida empresa.
Com a finalidade de dissimular a "propina" referida no parágrafo anterior, o denunciado
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, então Diretor do HMAR, expediu diversos ofícios nos
anos de 2008, 2009 e 2010, ao quarto denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES,
Diretor da SEQUIPE, solicitando "doação" ao Hospital, tendo indicado o denunciado
ODILSON RIQUELME como pessoa encarregada do recebimento da referida "colaboração".
Ressalte-se que o próprio quarto denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, fazendo-se
acompanhar da então Diretora Comercial da SEQUIPE, Severina Regina da Silva Lins,
confirmou a citada prática em depoimento prestado neste inquérito policial-militar (sic)
(fls.280/281), tendo ressaltado, naquela oportunidade, que outros ofícios contendo
solicitação de "doação" pelo denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, então
Diretor do HMAR, à SEQUIPE existiam, tendo sido entregues à autoridade policial militar
naquele ato.
O modus operandi dos denunciados no período compreendido entre janeiro de 2008 a
fevereiro de 2011 era o seguinte (fls. 06/13 e fls. 269/270): o quarto denunciado, ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES, transferia bens e quantias em dinheiro que correspondiam, em
regra, a 10% (dez por cento) do valor mensal empenhado ao denunciado FRANCISCO JOSE
MADEIRO MONTEIRO, ordenador de despesas, para assegurar a preferência da SEQUIPE
como credenciada a ser contratada pelo HMAR em sua área de atuação. Parte das
"doações" feitas pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, Diretor da SEQUIPE,
concretizava-se mediante o repasse de diversos bens, a exemplo de móveis, equipamentos
hospitalares, material de informática, dentre outros, ao primeiro denunciado FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (fls. 127, fls. 131, fls. 140, fls. 144, fls. 157, fls. 158/9, fls. 160,
fls. 164/5, fls. 166/7, fls. 168, fls. 169/170, fls. 171, fls. 172, fls. 173 e fls.178, volume 01).
Porém, a maioria dos repasses realizados pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, Diretor da SEQUIPE, ao denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO,
especialmente a partir de fevereiro de 2009, efetivou-se por intermédio de cheques, como
demonstra planilha nos autos (fls. 1.592/1 .593, vol. 09).
Para que pudesse ser regularizada a contabilidade da SEQUIPE, o primeiro denunciado
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, atendendo exigência do quarto denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, ordenava ao segundo denunciado ODILSON RIQUELME
que confeccionasse termos de doação para justificar a entrada de material permanente no
HMAR adquiridos com parte dos 10% (dez por cento) da propina paga pelo empresário. Era
neste momento que a denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, seguindo orientação
do denunciado ODILSON RIQUELME, adquiria no comércio local os bens dos quais o HMAR
necessitava utilizando-se de parte da propina paga pelo denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES e, ao mesmo tempo, confeccionava "termos de doação" para
regularizar a contabilidade da SEQUIPE.
Verifica-se, inclusive, que o valor dos bens registrados nos tais "termos de doação" eram

consideravelmente superiores aos preços praticados à época pelo mercado justamente
para encobrir a quantia destinada a abastecer o esquema de corrupção, consoante o que
fora revelado pelo depoimento da testemunha Coronel RICARDO NOGUEIRA (fls. 07/10).
Neste sentido, v.g., termo de doação confeccionado no ano de 2008 atribui valor de R$
1.790,00 (mil (sic) setecentos e noventa reais) a uma unidade de ar condicionado de marca
Split LG de 9.000 BTUS quando, na mesma época, seu preço variava entre R$ 977 (sic)
(novecentos e setenta e sete reais) e R$ 1.249,00 (mil, (sic) duzentos e quarenta e nove
reais) (fls. 127). A diferença apontada revela que a diferença entre o valor atribuído aos
bens e o valor real de mercado dos mesmos era apropriada sob a forma de propina. Note-
se, inclusive, que o referido "termo de doação" sequer foi publicado em Boletim Interno e
tampouco foi apropriada a entrada do valor do material no SIAFI (planilha às fls. 4.148,
volume 20), o que demonstra, em conjunto com as demais provas, que se trata de um
documento materialmente falso, confeccionado tão somente para "justificar" a propina na
contabilidade da SEQUIPE. O fato é que a maioria dos bens descritos nos Termos de
Doação sequer foram entregues ao HMAR, posto inexistir registro de entrada e saída dos
mesmos, como deixou suficiente provado a auditoria realizada pela 7ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército (fls. 4.174/4.151 (sic), volume 20).
Sobretudo a partir de fevereiro de 2009, as "doações" feitas pelo denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, administrador da Empresa SEQUIPE ao denunciado FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO passaram a ser feitas por meio de cheques para viabilizar a
distribuição da propina entre envolvidos e o abastecimento do caixa dois existente na
contabilidade do HMAR.
Assim, em suma, a finalidade primordial desses "Termos de Doação "frios" consistia em
justificar por necessidade da contabilidade da SEQUIPE o repasse aos denunciados
militares, a título de propina, de cerca de 10% (dez por cento) do valor que a Empresa
recebia como contraprestação para prestar os serviços contratados pelo HMAR. Neste
sentido, o mapeamento do destino dos cheques que o denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES declarou ter "doado" ao HMAR para a aquisição de bens que supostamente se
destinariam ao referido nosocômio demonstra que tais valores foram depositados nas
contas correntes dos denunciados ODILSON RIQUELME, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTE
FILHO, OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA e IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, em seu exclusivo
benefício, comprovando, assim, de maneira estreme de dúvida, o efetivo recebimento de
vantagem indevida por estes últimos e pagamento de vantagem indevida pelo primeiro
(fls.1.592/1.593, volume 09).
Relatório de Auditoria confeccionado pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (fls. 4.145/4.163, vol. 20) concluiu que, dos 44 (quarenta e quatro) "Termos de
Doação" analisados, tão somente 20 (vinte) obedeceram às formalidades exigidas para
doação de material ao patrimônio das Organizações Militares. Dos 24 (vinte e quatro)
considerados irregulares, 09 (nove) (...) apontam a SEQUIPE como empresa "doadora" (fls.
4.147/4.151, vol.20) (...)
Tais "Termos de Doação" foram considerados "irregulares" porque inexistem registros que
comprovem a entrada no patrimônio do HMAR e/ou saída desses bens (fls. 4.147/4.151,
volume 20), mas, na realidade, como visto anteriormente, são puramente fictícios, na
medida em que foram confeccionados apenas com a finalidade de ocultar a propina
recebida pelos denunciados. De fato, caso o Hospital realmente tivesse recebido as
doações (...) o denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, então Diretor do
Hospital, teria o dever de ter encaminhado a documentação pertinente para as seguintes
providências reputadas indispensáveis para a inclusão de material recebido por doação ao
patrimônio da Organização Militar (fls.4.147, vol.20), a saber: 1) publicação do recebimento
do material em Boletim Interno e sua inclusão no Sistema de Material do Exército
(SIMATEX); 2) cadastramento do doador no SIAFI (>ATUCREDOR); 3) apropriação a (sic)
entrada do valor do material no SIAFI. Tais providências regulamentares, todavia, nunca
foram tomadas justamente porque os bens supostamente doados jamais foram entregues
ao Hospital. A confecção dos "Termos de Doação", como foi dito anteriormente, foi
realizada tão somente para atender exigência do denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, que precisava forjar a entrega de bens ao HMAR para dissimular, na
contabilidade da SEQUIPE, o pagamento de vantagem indevida através de cheque aos
denunciados envolvidos no esquema criminoso.
Com efeito, apurou-se que alguns dos cheques emitidos pelo denunciado ERIBERTO DE

QUEIROZ MARQUES das contas da SEQUIPE a título de "doação" ao HMAR (cf. planilha de
fls. 1.592/1.593, vol. 09) têm valores idênticos aos constantes dos termos de doação
irregulares em apreço. Por outro lado, em sua maioria, correspondem a 10% (dez por
cento) do valor pago pelo HMAR à referida Empresa no mês da emissão do cheque. A
análise da quebra de sigilo bancário dos envolvidos confirma que tais cheques, "doados ao
HMAR" foram, na realidade, depositados como propina nas contas correntes dos
denunciados ODÍLSON RIQUELME, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, OZÉIAS
LEONCIO FERREIRA, ANA MARIA HONORATO BARBOSA e de LUCIANO DONATO BENETTI,
esposo da denunciada IZABELLA FALCÃO XAVIER BENETTI. No parágrafo seguinte, pode ser
observada a vinculação que existe entre as supostas doações e os depósitos em favor dos
denunciados:
"Termo de Doação" 013/2009, datado de 04/04/2009 (fls. 152, vol. 01) no valor de R$
10.120,00 (dez mil, (sic) cento e vinte reais). Tal importância equivale exatamente à
quantia relativa ao cheque n° 204657, emitido em 18/03/2009, da conta corrente n° 0356-
1001-2525721 (renumerada para n° 033-400 1- 130005125), agência 1001, do Banco Real,
de titularidade da Empresa SEQUIPE. O mencionado cheque foi emitido pelo denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES em favor de ANA MARIA HONORATO BARBOSA no valor
de R$ 10.120,00 (dez mil, (sic) cento e vinte reais) (fls. 2.113, vol. 11, apartado 01).
"Termo de Doação" 011 /2010, datado de 30/11/2010 (fls. 184, vol. 01) no valor de R$
20.779,00 (vinte mil, (sic) setecentos e setenta e nove reais). Tal importância equivale à
soma de 04 (quatro) cheques de número 943312, 943313, 943314, 943315, cada um deles
com valor de R$ 5.194,75 (cinco mil, (sic) cento e noventa e quatro reais e setenta e cinco
centavos), emitidos em 09/11/2010 pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, da
conta da Empresa SEQUIPE, de número 4.937-9, agência 0697-1, do Banco do Brasil, e
depositados, por determinação do denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, na
conta poupança do denunciado OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, escriturário do Posto do Banco
do Brasil do HMAR (fls. 2.306/2.313, vol. 12, apartado 01). Ressalte-se que, uma vez mais,
o valor da suposta "doação" equivalente ao da soma dos quatro cheques, corresponde
exatamente a 10% de R$ 207.798,28 (duzentos e sete mil, (sic) setecentos e noventa e
oito reais e vinte oito centavos), valor da ordem bancária paga pelo HMAR a (sic) SEQUIPE
em 03/11/2010 (fls. (sic) 4.258, vol. 20).
"Termo de Doação" 012/2010, datado de 30/09/2010 (fls. (sic) 185, vol. 01), no valor de R$
15.626,00 (quinze mil, (sic) seiscentos e vinte seis reais). Tal importância equivale à soma
dos 03 (três) cheques de número 940343, 940344, 940345, cada um deles no valor de R$
5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), emitidos pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES em 13/09/2010, da conta corrente da SEQUIPE de número 19824, agência 1764,
do HSBC, e depositados, por determinação do denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, na conta corrente do denunciado OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, escriturário do
Posto do Banco do Brasil do HMAR (fls. 2.155/7, vol.11, apartado 01). Ressalte-se que o
valor dessa "doação" e o da soma dos cheques corresponde exatamente a 10% de R$
156.262.27 (cento e cinquenta e seis mil, (sic) duzentos e sessenta e dois reais e vinte e
sete centavos), valor da ordem bancária paga pelo HMAR a SEQUIPE em 02/09/2010 (fls.
4.258, vol.20).
"Termo de Doação" 013/2010, datado de 05/07/2010 (fls. 186, vol. 01), no valor de R$
14.514,00 (quatorze mil, (sic) quinhentos e quatorze reais). A citada importância equivale,
aproximadamente, à soma dos cheques 3239 e 3240 (fls. 2.269/2.270, vol.11, apartado
01), emitidos pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES em 17/06/2010, com o
cheque de R$ 4.838,33 (quatro mil, (sic) oitocentos e trinta e oito reais e trinta e três
centavos), de 07/07/2010, também emitido pelo referido denunciado das contas da
SEQUIPE, respectivamente do Bradesco (c/c 440111, agência 3206) e do Banco do Brasil
(4.937-9, agência 0697-1) pagos ao denunciado OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, escriturário do
Posto do Banco do Brasil do HMAR por determinação do denunciado FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO. Ressalte-se que o valor dessa "doação" e o da soma dos cheques
corresponde exatamente a 10% de R$ 145.149,28 (cento e quarenta e cinco mil, (sic)
cento e quarenta e nove reais e vinte oito centavos), valor da ordem bancária paga pelo
HMAR a (sic) SEQUIPE em 05/07/2010 (fls. 4.258, vol. 20).
"Termo de Doação" 001/2011 de 05/01/2011 (fls. 183, vol. 01), no valor de R$ 16.289,00
(dezesseis mil, (sic) duzentos e oitenta e nove reais). Tal importância equivale à soma dos
cheques 3329 e 3330 (fls. 2.271 e fls. 2.273, vol. 11, apartado 01), cada um deles

perfazendo R$ 8.144,83 (oito mil, (sic) cento e quarenta e quatro reais e oitenta e três
centavos), emitidos pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES em 06/01/2011 da
conta corrente 440111, agência 3206, do Bradesco, de titularidade da SEQUIPE por
determinação do denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO em favor do
denunciado OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, escriturário do Posto do Banco do Brasil do HMAR.
Há também prova nos autos da existência de outros cheques emitidos pelo denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, administrador da SEQUIPE supostamente doados ao
HMAR, que sequer foram objeto dessa contabilidade "para inglês ver", haja vista terem sido
depositados, de maneira descarada, diretamente na conta corrente dos denunciados
ODILSON RIQUELME, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTE. OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA e
LUCIANO DONATO BENETTI sem que ao menos tenham se dado ao trabalho de
confeccionar Termos de Doação fictícios (lista de fls. 1.592/1.593, vol.09).
3. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS.
3.1. FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ODILSON RIQUELME.
Da análise da quebra de sigilo bancário, verifica-se que, entre maio de 2009 e março de
2010, os cheques emitidos das contas da SEQUIPE supostamente destinados ao HMAR,
(sic) depositados na conta corrente do denunciado ODÍLSON RIQUELME por determinação
do denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, verdadeiro cabeça do esquema
criminoso. Efetivamente, era este último quem solicitava "doações" ao denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, Diretor da SEQUIPE, e apontava o denunciado que se
beneficiaria do recebimento da vantagem indevida, como demonstra a prova dos autos (fls.
275, vol. 2 e fls. 06/13, vol. 01).
Resumidamente, o denunciado ODÍLSON RIQUELME recebeu diretamente, com o auxilio do
denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do HMAR, vantagem indevida
da parte do denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, Diretor da SEQUIPE, em
decorrência da função que exercia de Chefe da Divisão de Apoio Técnico (Chefe das Contas
Médicas do HMAR), até abril de 2009. Porém, mesmo fora dessa função, mas em razão
dela, entre abril de 2009 e março de 2010, ainda sob as ordens do denunciado FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, recebeu, diretamente, vantagem indevida do denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, consoante a prova dos autos representada pelos
seguintes depósitos em cheques emitidos por este último pela Empresa SEQUIPE:
Em 28 de maio de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234, a
quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) (fls. 572v., vol. 03, apartado 01 e fls.1751v.,
vol. 9, apartado 01).
Em 28 de maio de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234, a
quantia de R$ 20.373,00 (vinte mil, (sic) trezentos e setenta e três reais) (fls. 572v., vol.
03, apartado 01 e fls. 1751v., vol. 9, apartado 01).
Em 23 de julho de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234, a
quantia de R$ 10.574,94 (dez mil, (sic) quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e
quatro centavos) mediante o cheque n° 491785 (fls. (sic) 575v., vol. 03, apartado I (sic) e
fls. 1960 (sic), vol. 10, apartado 1).
Em 13 de agosto de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234, a
quantia de R$ 11.163,00 (onze mil, (sic) cento e sessenta e três reais) (fls. 576v., vol. 3,
apartado 01 e fls. 1.859v., vol. 10, apartado 01).
Em 14 de outubro de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234,
a quantia de R$ 13.350,00 (treze mil, (sic) trezentos e cinquenta reais) cheque n° 205920
(fls. (sic) 580, vol. 03, apartado I (sic) e fls. (sic) 1863, vol.10, apartado 1).
Em 14 de outubro de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234,
a quantia de R$ 13.350,00 (treze mil, (sic) trezentos e cinquenta reais), cheque n° 205921
(fls. (sic) 580, vol. 03, apartado I (sic) e fls. (sic)1863, vol. 10, apartado I (sic)).
Em 14 de outubro de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234,
a quantia de R$ 2.531,00 (dois mil, (sic) quinhentos e trinta e um reais) (fls. 580 (sic), vol.
03, apartado I (sic) e fls. (sic) 1863, vol. 10, apartado 1).
Em 17 de dezembro de 2009, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência
1234, a quantia de R$ 16.315,00 (dezesseis mil, (sic) trezentos e quinze reais) (fls. (sic)
584v., vol. 03, apartado I (sic) e fls. (sic) 1.976v., vol. 10, apartado 1).
Em 19 de fevereiro de 2010, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência
1234, a quantia de R$ 14.041,92 (quatorze mil, (sic) quarenta e um reais e noventa e dois
centavos), cheque n° 189301 (fls. (sic) 589, vol. 03, apartado I (sic) e fls. 1592/1593, dos

autos principais).
Em 26 de fevereiro de 2010, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência
1234, a quantia de R$ 3.518,00 (três mil, (sic) quinhentos e dezoito reais), cheque n°
492552 (fls. (sic) 589, vol. 03, apartado I (sic) e fls. (sic) 1986v., vol. 10 apartado I (sic).
Em 18 de março de 2010, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234, a
quantia de R$ 4.945,00 (quatro mil, (sic) quinhentos (sic) e quarenta e cinco reais), cheque
n° 492958 (fls. (sic) 2.302 (sic), vol. 12, apartado I (sic)).
Em 18 de março de 2010, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234, a
quantia de R$ 2.472,50 (dois mil, (sic) quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta
centavos), cheque n° 492959 (fls. (sic) 2.289, vol. 12, apartado I (sic)).
Em 18 de março de 2010, na conta corrente n° 58700, do Banco do Brasil, agência 1234, a
quantia de R$ 2.472,50 (dois mil, (sic) quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta
centavos), cheque n° 492960 (fls. (sic) 2.290, vol. 12, apartado I (sic)).
Resumidamente, a prova dos autos demonstra claramente que o denunciado ODILSON
RIQUELME recebeu diretamente na sua conta bancária a quantia total de R$ 132.106,86
(cento e trinta e dois mil (sic) cento e seis reais e oitenta e seis centavos), em valores não
atualizados monetariamente, através de depósitos em cheques, emitidos pelo denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES a partir das contas bancárias da SEQUIPE.
É importante perceber mediante o simples cotejo dos valores dos cheques emitidos pelo
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES a partir das contas da SEQUIPE em benefício
do denunciado ODÍLSON RIQUELME a título de vantagem indevida com os correspondentes
às ordens bancárias pagas pelo HMAR a mencionada empresa no mesmo período, que
aqueles correspondem a 10% (dez por cento) destes, circunstância que reforça a convicção
de que houve pagamento de propina nesse montante feita (sic) pelo denunciado ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES ao denunciado ODÍLSON RIQUELME por indicação do denunciado
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (...)
Esse montante, muito embora tenha sido creditado na conta do denunciado ODÍLSON
RIQUELME, foi rateado entre este e o denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO,
coordenador do esquema de corrupção no HMAR.
Ao receberam diretamente em razão da função que exerciam no Hospital Militar de Área do
Recife (Diretor e Chefe das Contas Médicas, respectivamente) substanciosa vantagem
indevida representada por quantias em dinheiro pagas pelo quarto denunciado ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES para contratarem a SEQUIPE na sua área de atuação, ambos os
denunciados ODÍLSON RIQUELME e FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO incursionaram,
em coautoria (artigo 53, do Código Penal Militar) no tipo de injusto do artigo 308, caput, do
Código Penal Militar, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal brasileiro).
Destaque-se que, mesmo depois de findo o contrato de PTTC e da ciência da publicação em
Diário Oficial da sua exoneração em 01 de abril de 2009 (fls. 484, vol. 3), o denunciado
ODILSON RIQUELME, embora não mais recebesse remuneração, continuou a despachar no
HMAR até o mês de março de 2010, assessorando o Diretor do Hospital, denunciado
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, distribuindo ordens ao Chefe da SALC Capitão
ALEXANDRE GRACIANO e a (sic) Chefe do Almoxarifado, denunciada IZABELLA XAVIER
FALCÃO BENETTI, chegando a gerir, inclusive, créditos do Fundo de Saúde do Exército
(FUSEX) (fls. 06/07, vol. 01 e fls. (sic) 268, vol. 02).
Além de tudo, as datas supra descriminadas referentes aos depósitos dos cheques
emitidos demonstram, em completa harmonia com as declarações do denunciado ODÍLSON
RIQUELME (fls. 03/12, vol. 01), que este último, mesmo depois de ter sido desligado do
Hospital, permaneceu encarregado pelo denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
de receber a propina paga pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES para que a
SEQUIPE fosse contratada na sua área de atuação pelo HMAR. Com efeito, todos os
cheques da SEQUIPE foram creditados na sua conta bancária, entre maio de 2009 e março
de 2010, portanto, após seu afastamento formal do HMAR.
Desde logo, inclusive, há de ser rejeitada liminarmente a possibilidade do denunciado
ODÍLSON RIQUELME comparecer diariamente ao HMAR após o seu desligamento para
tratamento de saúde (fls. 487/490, vo1. 03). Sua motivação. vê-se logo nos autos, era
completamente diferente.
3.2. FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO. (sic)
Em março de 2010, o denunciado ODÍLSON RIQUELME afastou-se "de fato" da gerência do
caixa dois do HMAR, vindo a ser substituído pelo denunciado GENTIL DE OLIVEIRA

CAVALCANTI FILHO, também designado pelo denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO. Prontamente, o denunciado GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO passou a
receber em sua conta bancária os valores em dinheiro pagos pelo denunciado ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES numa simulação de "doação" ao Hospital que foram revertidos em
seu próprio benefício, bem como em vantagem em favor do denunciado FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO.
O terceiro denunciado GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, atuando em coautoria com
o denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, recebeu, diretamente, entre os meses
de abril e maio de 2010, dinheiro pago pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES,
Diretor da SEQUIPE, como prova (sic) os seguintes cheques emitidos em nome da SEQUIPE
por este último denunciado:
Em 07 de abril de 2010, a quantia de R$ 3.302,00 (três mil, (sic) trezentos e dois reais) por
intermédio do cheque n° 936713, do HSBC, emitido pelo denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES (fls. (sic) 2.154, vol. 11 apartado 01).
Em 06 de maio de 2010, na conta corrente n° 54976-6, do Banco do Brasil, agência 0007-8,
a quantia de R$ 7.543,00 (sete mil, (sic) quinhentos e quarenta e três reais), cheque n°
492769, emitido pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (fls. (sic) 2.285 e fls.
(sic) 2.292, vol. 12, apartado 01).
Em 11 de maio de 2010, na conta corrente n° 54976-6, do Banco do Brasil, agência 0007-8,
a quantia de R$ 7.543,00 (sete mil, (sic) quinhentos e quarenta e três reais), cheque n°
492768, emitido pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (fls. (sic) 2.285 e fls.
(sic) 2.291, vol. 12, apartado 01).
No total, o denunciado GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO recebeu diretamente na
sua conta bancária R$ 18.388,17 (dezoito mil (sic) trezentos e oitenta e oito reais e
dezessete centavos) (valores não atualizados monetariamente), em depósitos em cheques
emitidos pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Por fim, o cheque 936713 emitido da conta da SEQUIPE nominalmente ao denunciado
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO foi creditado na conta de JOSÉ M. ADRIANO (CPF
n° 038.810.594-15) de n° 549765, Agência 007, do Banco do Brasil (fls. 2.153/4, vol. 11,
ap. 01).
Cotejando os valores dos cheques emitidos pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES das contas da SEQUIPE em favor do denunciado GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO, a título de propina, e os correspondentes às ordens bancárias pagas
pelo HMAR em benefício dessa empresa no mesmo período, observa-se que aqueles
correspondem a 10% (dez por cento) destes últimos, tornando ainda mais induvidosa a
conclusão de que houve pagamento de propina por parte do denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES (...)
Vale destacar, muito embora não seja objeto da presente investigação, que o denunciado
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO cultivou outras parcerias criminosas com o
primeiro denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, haja vista ser proprietário de
fato das empresas GOLDFARMA e EXCLUSIVE FARMA que, durante a gestão deste último,
receberam do HMAR exorbitantes quantias em ordens de pagamento referentes a
medicamentos que jamais foram entregues ao Hospital. Os elementos de provas referentes
a tais fatos, inicialmente investigados neste IPM, foram desmembrados para instruir o IPM
n° 15-04.2016.7.07.0007, ora em andamento.
3.3. FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
A partir de junho de 2010, o denunciado FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO FILHO pediu ao
denunciado OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, escriturário do Banco do Brasil na época lotado no
posto desta instituição situado dentro do HMAR, que depositasse em sua conta bancária os
cheques emitidos pelo ex-Diretor da SEQUIPE e, em seguida, sacasse a quantia e lhe
entregasse o montante em espécie.
Apurou-se que os 15 (quinze) cheques depositados na conta corrente do denunciado
OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, entre junho de 2010 e fevereiro de 2011, quando o
denunciado FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO FILHO deixou a Direção do HMAR, encontram-
se dentre aqueles que foram objeto da doação simulada ao HMAR por parte da SEQUIPE
(fls. 1.592/1.593, vol. 09).
Por conseguinte, valores que o quarto denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES
informou ter "doado ao HMAR" foram depositados, por solicitação do denunciado
FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO FILHO, na conta bancária de outro partícipe do esquema

de corrupção ora descrito, o denunciado OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA para dissimular a
origem ilícita desses depósitos, qual seja, pagamento de propina.
O denunciado OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA confirmou ter atendido a um pedido do primeiro
denunciado FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO FILHO para que fossem depositadas em sua
conta o dinheiro recebido à guisa de propina (fls. 4.479/4.480, vol. 21).
Constatou-se também que, apesar de efetuar saques logo após os depósitos do dos
cheques caírem na sua conta, o denunciado OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA sempre retinha
uma parte do valor depositado em seu próprio benefício.
Em coautoria com o denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, em razão da
função de Diretor do HMAR desempenhada por este, o denunciado OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA recebeu, diretamente, em sua conta bancária, pagamento em dinheiro efetuado
pelo denunciado do ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, Diretor da SEQUIPE, entre abril de
2010 e fevereiro de 2011, como demonstram os seguintes depósitos em cheques emitidos
pelo quarto denunciado:
Em 18 de junho de 2010, na conta poupança n° 10017032-3, do Banco do Brasil., agência
1814-7, a quantia de R$ 4.820,00 (quatro mil, (sic) oitocentos e vinte reais), cheque n°
3239, da conta da SEQUIPE no Bradesco, emitido pelo quarto denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES (fls. 2.267/8, vol. 11, ap. 01).
Em 18 de junho de 2010, na conta poupança n° 10017032-3, do Banco do Brasil, agência
1814-7, a quantia de R$ 4.820,00 (quatro mil, (sic) oitocentos e vinte reais), cheque n°
3240, da conta da SEQUIPE no Bradesco, emitido pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES (fls. 2.269/2.270, vol. 11, ap. 01).
Em 12 de julho de 2010, na conta poupança n° 10017032-3, do Banco do Brasil, agência
1814-7, a quantia de R$ 4.838,33 (quatro mil, (sic) oitocentos e trinta e oito reais e trinta e
três centavos), cheque n° 492966, da conta da SEQUIPE no Banco do Brasil, emitido pelo
quarto denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (fls. (sic) 2.285 e fls. (sic) 2.293, vol.
12, apartado 01).
Em 13 de setembro de 2010, na conta corrente n° 000018015975, do Banco do Brasil,
agência 1814, a quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), cheque n° 940343, da
conta da SEQUIPE no HSBC, emitido pelo quarto denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES (fls. (sic) 2.155, vol. 11, apartado 01).
Em 13 de setembro de 2010, na conta corrente n° 0000918015975, do Banco do Brasil,
agência 1814, a quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), cheque n° 940344, da
conta da SEQUIPE no HSBC, emitido pelo quarto denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES (fls. (sic) 2.156, vol. 11, apartado 01).
Em 13 de setembro de 2010, na conta corrente n° 0000918015975, do Banco do Brasil,
agência 1814, a quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), cheque n° 940345, da
conta da SEQUIPE no HSBC, assinado pelo quarto denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES (fls. (sic) 2.157, vol. 11, apartado 01).
Em 11 de novembro de 2010, a quantia de R$ 5.194,75 (cinco mil, (sic) cento e noventa e
quatro reais e setenta e cinco centavos), cheque n° 493312, da conta da SEQUIPE no
Banco do Brasil, emitido pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, sacado e
depositado na conta poupança de n° 10017032-3. agência 1814, do Banco do Brasil (fls.
(sic) 2.285, fls. (sic) 2.302 e fls. (sic) 2.306, vol. 11, apartado 01).
Em 11 de novembro de 2010, a quantia de R$ 5.194,75 (cinco mil, (sic) cento e noventa e
quatro reais e setenta e cinco centavos). cheque n° 493313, da conta da SEQUIPE no
Banco do Brasil, emitido pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, sacado e
depositado na conta poupança de n° 10017032-3. agência 1814, do Banco do Brasil (fls.
(sic) 2.285, fls. (sic) 2.302 e fls. (sic) 2.308, vol. 11, apartado 01 ).
Em 11 de novembro de 2010, a quantia de R$ 5.194,75 (cinco mil, (sic) cento e noventa e
quatro reais e setenta e cinco centavos), cheque n° 493314, da conta da SEQUIPE no
Banco do Brasil, emitido pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, sacado e
depositado na conta poupança de n° 10017032-3. agência 1814, do Banco do Brasil (fls.
(sic) 2.285, fls. (sic) 2.302 e fls. (sic) 2.310, vol. 11, apartado 01).
Em 11 de novembro de 2010, a quantia de R$ 5.194,75 (cinco mil, (sic) cento e noventa e
quatro reais e setenta e cinco centavos), cheque n° 493315, da conta da SEQUIPE no
Banco do Brasil, emitido pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, sacado e
depositado na conta poupança de n° 10017032-3. agência 1814, do Banco do Brasil (fls.
(sic) 2.285, fls. (sic) 2.302 e fls. (sic) 2.312, vol. 11, apartado 01).

Em 29 de novembro de 2010, na conta poupança n° 10017032-3, do Banco do Brasil,
agência 1814-7, a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), cheque n°
493373, da conta da SEQUIPE no Banco do Brasil, emitido pelo denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES (fls. (sic) 2.285, fls. (sic) 2.302 e fls. (sic) 2.314, vol. 11, apartado 01).
Em 10 de janeiro de 2011, na conta poupança n° 10017032-3, do Banco do Brasil, agência
1814-7, a quantia de R$ 8.144,83 (oito mil, (sic) cento e quarenta e quatro reais e oitenta e
três centavos), cheque n° 3329, da conta da SEQUIPE no Bradesco, emitido pelo
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (fls. 2.271/2, vol. 11 , apartado 01).
Em 10 de janeiro de 2011, na conta corrente n° 00008015975, do Banco do Brasil, agência
1814-7, a quantia de R$ 8.144,83 (oito mil, (sic) cento e quarenta e quatro reais e oitenta e
três centavos), cheque n° 3330, da conta da SEQUIPE no Bradesco, emitido pelo
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MA RQU ES (fls. 2.273/4, vol. 11, apartado 01).
Em 15 de fevereiro de 2011, na conta corrente n° 00008015975, do Banco do Brasil,
agência 1814-7, a quantia de R$ 10.733,50 (dez mil, (sic) setecentos e trinta e três reais e
cinquenta centavos), cheque n° 3358, da conta da SEQUIPE no Bradesco, emitido pelo
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (fls. 2.275/6, vol. 11, apartado 01).
Em 15 de fevereiro de 2011, na conta poupança n° 10017032-3, do Banco do Brasil,
agência 1814-7, a quantia de R$ 10.733,50 (dez mil, (sic) setecentos e trinta e três reais e
cinquenta centavos), cheque n° 3359, da conta da SEQUIPE no Bradesco, emitido pelo
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (fls. 2.277/8, vol. 11, apartado 01).
No total, o denunciado OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA recebeu diretamente em seu benefício e
em favor do primeiro denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO nas suas contas
bancárias a quantia de R$ 93.013,99 (noventa e três mil e treze reais e noventa e nove
centavos) (em valores não corrigidos monetariamente), em depósitos em cheques emitidos
pelo quarto denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, entre junho de 2010 e fevereiro
de 2011.
Cotejando-se os valores dos cheques emitidos pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES das contas da SEQUIPE em favor dos denunciados OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA e
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, a título de vantagem indevida, e os valores
correspondentes às ordens bancárias pagas pelo HMAR em benefício da mencionada
empresa no mesmo período, observa-se que aqueles correspondem a 10% (dez por cento)
destes, o que rechaça qualquer dúvida sobre o pagamento de propina nesse montante pelo
denunciado ERIBERTO DE QUEIROS MARQUES (...)
3.4. IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI e LUCIANO DONATO BENETTI. (sic)
Da análise da quebra de sigilo bancário, verifica-se que os cheques sob os números
494225, 494229, 494230 , debitados da conta da SEQUIPE, que o denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES afirmou ter doado ao HMAR (fls. 1.592/1.593, vol. 09) foram, na
realidade, creditados na conta bancária do denunciado LUCIANO DONATO BENETTI, esposo
da denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, então Chefe do Almoxarifado do HMAR.
Na verdade, mesmo depois do denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO ter sido
desligado da Direção do HMAR, o denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES continuou
a pagar propina em dinheiro à Chefe do Almoxarifado, denunciada IZABELLA XAVIER
FALCÃO BENETTI. Noutro giro, evidentemente, o objetivo perseguido pelo denunciado
LUCIANO DONATO BENETTI ao fornecer sua própria conta bancária para recebimento da
propina era o de dissimular a vantagem indevida recebida por sua esposa, denunciada
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI em razão da função por ela exercida na época no
HMAR.
Dessa maneira, o denunciado LUCIANO DONATO BENETTI contribuiu para o recebimento de
propina por parte da denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, então Almoxarife do
HMAR, em razão da função que esta exercia, permitindo que ocultasse o recebimento de
dinheiro em sua conta bancária de maneira a beneficiarem-se, diretamente, dos seguintes
depósitos em cheque da empresa SEQUIPE:
Em 07 de dezembro de 2011, na conta corrente n° 718076, agência 3206, Banco Bradesco,
a quantia de R$ 12.906,21 (doze mil, (sic) novecentos e seis reais e vinte e um centavos),
cheque n° 3866 , da conta da SEQUIPE no Bradesco (C/C 440115, agência 3206), emitido
pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Em 24 de janeiro de 2012, na conta corrente n° 718076, agência 3206, Banco Bradesco, a
quantia de R$ 11.930,00 (onze mil, (sic) novecentos e trinta reais), cheque n° 494229, da
conta da SEQUIPE do Banco do Brasil (C/C 1900049379, agência 697), emitido pelo

denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Em 24 de janeiro de 2012, na conta corrente n° 718076. agência 3206. Banco Bradesco, a
quantia de R$ 6.983,00 (seis mil, (sic) novecentos e oitenta e três reais), cheque n°
494225, da conta da SEQUIPE no Banco do Brasil (C/C 1200049379, agência 697), emitido
pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Em 24 de janeiro de 2012, na conta corrente n° 718076, agência 3206, Banco Bradesco, a
quantia de R$ 3.057,00 (três mil e cinquenta e sete reais), cheque n° 494230, da conta da
SEQUIPE no Banco do Brasil (C/C 8900049379, agência 697), emitido pelo denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (...)
No total, os denunciados LUCIANO DONATO BENETTI e IZABELLA FALCÃO XAVIER BENETTI
receberam R$ 34.876,21 (trinta e quatro mil (sic) oitocentos e setenta e seis reais e vinte e
um centavos), por intermédio de depósitos em cheques emitidos pelo denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012.
3.5. ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES. (sic)
Quanto ao denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, tem-se que, entre 2008 e 2011,
ele pagou propina em dinheiro por intermédio de depósitos em cheques que, na maioria
dos casos, correspondiam ao percentual de 10% (dez por cento) do valor mensalmente
empenhado pelo HMAR a (sic) SEQUIPE. Os beneficiários da propina, como visto
anteriormente, foram os demais denunciados, tudo com a finalidade de assegurar a
preferência da SEQUIPE como credenciada a ser contratada pelo Hospital na sua área de
atuação.
Com efeito, com tal finalidade, o quarto denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES
emitiu (...) cheques que foram creditados nas contas pessoais dos (...) denunciados (...)
4. DA FALSIDADE IDEOLÓGICA: OS "TERMOS DE DOAÇÃO". (sic)
O primeiro denunciado, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, induzido pelo quarto
denunciado, ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, ordenava ao segundo denunciado,
ODILSON RIQUELME que providenciasse a confecção de "Termos de Doação" fictícios para
justificar a entrada do material permanente no HMAR comprado com parte dos 10% (dez
por cento) da propina paga pela SEQUIPE. Para tanto, o denunciado ODÍLSON RIQUELME
incumbia a denunciada IZABELLA FALCÃO XAVIER BENETTI de adquirir no comércio local os
bens de que necessitava o Hospital com parte dos recursos provenientes da propina paga
pelo Diretor SEQUIPE, e de confeccionar os "termos de doação" materialmente falsos para
justificar na contabilidade da empresa a saída da quantia paga.
Assim agindo, os denunciados FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, ODILSON RIQUELME,
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES e IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, em coautoria,
inseriram declaração falsa nos seguintes documentos particulares com a finalidade de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, o pagamento de propina,
bem como de ocultar a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva (hipótese de
conexão intersubjetiva teleológica: art. 99, alínea b, do Código de Processo Penal Militar):
Termo de Doação, S/N, referente ao ano de 2008, no valor de R$ 7.160,00 (sete mil, (sic)
cento e sessenta reais) (fls. (sic) 127, vol. 01).
Termo de Doação n° 004, em 17/02/2008, no valor de R$ 3.944,60 (três mil, (sic)
novecentos e noventa e quatro reais) (fls. (sic) 145, vol. 01).
Termo de Doação nº 013, em 08/04/2009, no valor de R$ 10.120,00 (dez mil, (sic) cento e
vinte reais) (fls. 152, vol. 1).
Termo de Doação n° 019, em 29/04/2009, no valor de R$ 2.319,70 (dois mil, (sic) trezentos
e dezenove reais e setenta centavos) (fls. 158/9, vol. 01).
Termo de Doação n° 024, em 22/06/2009, no valor de R$ 851,00 (oitocentos e cinquenta e
um reais) (fls.169/170, vol. 01).
A partir de abril de 2010, com o afastamento efetivo do gerenciamento do caixa dois do
HMAR pelo denunciado ODÍLSON RIQUELME, os Termos de Doação falsos abaixo
relacionados foram confeccionados, em coautoria, pelos denunciados FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES e IZABELLA XAVIER FALCÃO
BENETTI, todos movidos pela mesma finalidade fraudulenta:
Termo de Doação n° 013, em 05/07/2010, no valor de R$ 14.514,00 (quatorze mil, (sic)
cento e cinquenta e quatro reais) (fls. (sic) 186, vol. 01).
Termo de Doação n° 011, em 30/11/2010, no valor de R$ 20.779,00 (vinte mil, (sic)
setecentos e setenta e nove reais) (fls.184 (sic), vol. 01 ).
Termo de Doação n° 012, em 30/09/2010, no valor de R$ 15.626,00 (quinze mil, (sic)

seiscentos e vinte seis reais) (fls.185 (sic), vol. 01).
Por fim, a denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI confeccionou o Termo de Doação
n° 001, datado de 05/11/2011, no valor de R$ 16.289,00 (dezesseis mil, (sic) duzentos e
oitenta e nove reais) (fls. 183 (sic), vol. 01) para alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, qual seja, o pagamento de propina pelo quarto denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, e para ocultar a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva
(conexão intersubjetiva teleológica: art. 99, b, do Código de Processo Penal Militar). De
fato, consta dos autos que, no mesmo mês de novembro de 2011, foi creditado na conta
corrente do denunciado LUCIANO DONATO BENETTI o cheque nº 3866 no valor de R$
12.906,21 (doze mil, (sic) novecentos e seis reais e vinte e um centavos) emitido pela
SEQUIPE e assinado pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (fls. 1.591/1.593,
volume 09).
5. DAS IMPUTAÇÕES:
Agindo da maneira acima descrita, os denunciados praticaram os seguintes crimes:
5.1 . FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO:
5.1.1. Corrupção passiva: artigo 308, caput, na forma do art. 53, caput e § 2°, I, do Código
Penal Militar, por 35 (trinta e cinco) vezes combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro.
5.1.2. Exercício funcional ilegal: artigo 329, na forma do artigo 53, caput, e § 2°, I, do
Código Penal Militar, por ter permitido ao denunciado ODÍLSON RIQUELME que
permanecesse assessorando a Direção do HMAR, mesmo após o término do contrato como
PTTC, em 01/04/09 até cerca de abril de 2010.
5.1.3. Falsidade ideológica: artigo 312, na forma do artigo 53, caput, e do § 2°, I, do Código
Penal Militar, por 08 (oito) vezes, combinado com o artigo 71 do Código Penal brasileiro.
5.2. ODILSON RIQUELME:
5.2.1. Corrupção passiva: artigo 308, caput, do Código Penal Militar, na forma do artigo 53,
caput, por 13 (treze) vezes, combinado com o artigo 71 do Código Penal brasileiro.
5.2.2. Exercício funcional ilegal: artigo 329, do Código Penal Militar, na forma do artigo 53,
caput, por ter continuado assessorando a Direção do HMAR, após o término do contrato
como PTTC, em 01/04/09, até cerca de abril de 2010.
5.2.3. Falsidade ideológica: artigo 312, do Código Penal Militar, na forma do art. 53, caput,
do Código Penal Militar, por 05 (cinco) vezes, combinado com o artigo 71 do Código penal
brasileiro.
5.3. GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO:
5.3.1. Corrução passiva: artigo 308, caput, do Código penal Militar, na forma do art. 53 , do
Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, combinado com o artigo 71 do Código Penal
brasileiro.
5.4. ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES:
5.4.1. Corrupção ativa: artigo 309, caput, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do
Código Penal brasileiro, por 39 (trinta e nove) vezes.
5.4.2. Falsidade ideológica: artigo 312, na forma do artigo 53, caput, do Código Penal
Militar, por 09 (nove) vezes, combinado com o artigo 71 do Código Penal brasileiro.
5.5. OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA:
5.5.1. Corrupção passiva: artigo 308, caput, na forma do artigo 53, do Código Penal Militar,
por 15 (quinze) vezes, combinado com o artigo 71 , do Código Penal brasileiro.
5.6. IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI:
5.6.1. Corrução passiva: artigo 308, caput, Penal Militar, por 03 (três) vezes, combinado
com o artigo 71, do Código Penal brasileiro, por ter recebido (sic), em razão da função que
exercia de Chefe do Almoxarifado.
5.6.2. Falsidade ideológica: artigo 312, do Código Penal Militar, na forma do artigo 53, do
Código Penal Militar, por 09 (nove) vezes, combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro.
5.7. LUCIANO DONATO BENETTI:
5. 7 .1. Corrupção passiva: artigo 308, do Código Penal Militar, por 03 (três) vezes, na
forma do artigo 53, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia para que
os denunciados sejam regularmente citados, processados, julgados e, por fim, condenados
às penas decorrentes das imputações que lhes são feitas (...)".

Constam dos autos os seguintes Termos de Doação da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco "(...) à União e Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do Sr Coronel
Médico FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)":
1) Termo de Doação S/N, no valor total de R$ 7.160,00 (sete mil e cento e sessenta reais);
2) Documento s/n, de 10 de junho de 2008, subscrito pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES,
registrando que "(...) a direção da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco (...) está doando ao
hospital Geral do Recife 03 Condicionadores de Ar (...)" e Documento s/n, de 23 de janeiro de 2008, também
assinado pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, assentando que "(...) a direção do SEQUIPE (...) está
doando ao Hospital Geral do Recife 01 microcomputador (...)";
3) Termo de Doação nº 005/2008, de 4 de dezembro de 2008, no valor total de R$ 29.000,00 (vinte e nove
mil reais);
4) Termo de Doação nº 003/2009, de 17 de fevereiro de 2008, no valor total de R$ 8.560,00 (oito mil e
quinhentos e sessenta reais);
5) Termo de Doação nº 004/2009, de 17 de fevereiro de 2008, no valor total de R$ 3.944,66 (três mil e
novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos);
6) Termo de Doação nº 013/2009, de 8 de abril de 2009, no valor total de R$ 10.120,00 (dez mil e cento e
vinte reais);
7) Termos de Doação nº ́s 018/2009 e 019/2009, ambos de 29 de abril de 2009, nos montantes de R$
5.163,30 (cinco mil e cento e sessenta e três reais e trinta centavos) e de R$ 2.319,70 (dois mil e trezentos e
dezenove reais e setenta centavos), respectivamente;
8) Termo de Doação nº 020/2009, de 25 de maio de 2009, no valor total de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e
quinhentos reais);
9) Termo de Doação nº 021/2009, de 25 de maio de 2009, no valor total de R$ 2.725,00 (dois mil e
setecentos e vinte e cinco reais);
10) Termo de Doação nº 022/2009, de 25 de maio de 2009, no valor total de R$ 6.640,00 (seis mil e
seiscentos e quarenta reais);
11) Termo de Doação nº 024/2009, de 22 de junho de 2009, no valor total de R$ 851,00 (oitocentos e
cinquenta e um reais);
12) Termo de Doação nº 027/2009, de 5 de agosto de 2009, no valor de R$ 5.657,00 (cinco mil e seiscentos
e cinquenta e sete reais);
13) Termos de Doação nº ́s 028/2009 e 031/2009, ambos de 5 de agosto de 2009, no valor total de R$
10.575,20 (dez mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) e de R$ 11.163,00 (onze mil e
cento e sessenta e três reais), respectivamente;
14) Termo de Doação nº 037/2009, de 21 de outubro de 2009, no valor total de R$ 19.654,00 (dezenove mil
e seiscentos e cinquenta e quatro reais);
15) Termo de Doação nº 039/2009, de 24 de novembro de 2009, no valor de R$ 9.577,00 (nove mil e
quinhentos e setenta e sete reais);
16) Termo de Doação nº 001/2010, de 5 de janeiro de 2011, no valor total de R$ 16.289,00 (dezesseis mil e
duzentos e oitenta e nove reais);
17) Termo de Doação nº 002/2010, de 11 de março de 2010, no valor de R$ 17.559,92 (dezessete mil e
quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos);
18) Termo de Doação nº 004/2010, de 14 de abril de 2010, no valor de R$ 13.192,00 (treze mil e cento e
noventa e dois reais);
19) Termo de Doação nº 006/2010, de 15 de junho de 2010, no valor de R$ 15.086,00 (quinze mil e oitenta e
seis reais);
20) Termo de Doação nº 007/2010, de 5 de julho de 2010, no valor de R$ 9.640,00 (nove mil e seiscentos e
quarenta reais);
21) Termo de Doação nº 009/2010, de 2 de dezembro de 2010, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais);
22) Termos de Doação nº ́s 011/2010 e 012/2010, ambos de 30 de novembro de 2010, no valor total de R$
2.725,00 (dois mil e setecentos e vinte e cinco reais) e de R$ 15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte e
seis reais), respectivamente;
23) Termo de Doação nº 013/2010, no valor de R$ 14.514,00 (quatorze mil e quinhentos e quatorze reais);
24) Termo de Doação nº 002/2011, de 5 de fevereiro de 2011, no valor de R$ 21.534,00 (vinte e um mil e
quinhentos e trinta e quatro reais); e
25) Termo de Doação nº 004/2011, de 7 de junho de 2011, no valor de R$ 34.418,00 (trinta e quatro mil e
quatrocentos e dezoito reais); e
26) Documento s/n, de 21 de maio de 2012, no qual a "(...) direção do SEQUIPE, através de Dr Eriberto de
Queiroz Marques está doando ao Hospital Geral do Recife, 15 (quinze) Purificadores de Água IBBL (...)".

Constam também, entre outros, os seguintes Termos de Doação de bens ao Hospital Geral do Recife,
elaborados por empresas diversas da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco:
1) Termo de Doação nº 003/2008, de 24 de outubro de 2008, no qual a empresa AJ Serviços Ltda. doou "(...)
à União e Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do Sr Coronel Médico FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)" diversos bens no valor total de R$
8.611,20 (oito mil e seiscentos e onze reais e vinte centavos), que foram recebidos no Almoxarifado do
Hospital Geral do Recife em 18 de março de 2009, conforme Parte nº 038 - Almox Dep, subscrito pela Corré
ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA;
2) Termo de Doação nº 001/2009, subscrito pelo Acusado 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, atuando naquela oportunidade como representante da empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos
Ltda., no qual foram doados "(...) à União e Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do
Sr Coronel Médico FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)", 1 (um)
"(...) conjunto estofado de 2 e 3 lugares (...)", 1 (um) "(...) rack na cor tabaco, com porta de vidro, marca
MADESA (...)", 18 (dezoito) "(...) cadeiras de madeira, na cor tabaco (...)" e 3 (três) "(...) meses de madeira,
150 x 80 cm (...)", totalizando o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
3) Termo de Doação nº 014/2009, subscrito pelo Acusado 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, atuando naquela oportunidade como representante da empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos
Ltda., no qual foram doados "(...) à União e Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do
Sr Coronel Médico FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)", 11 (onze)
"(...) aparelho (sic) de ar condicionado, tipo Split (...)", no valor total de R$ 11.976,00 (onze mil e novecentos
e setenta e seis reais); e
4) Termo de Doação nº 017/2009, subscrito pelo Acusado 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, atuando naquela oportunidade como representante da empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos
Ltda., no qual foram doados "(...) à União e Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do
Sr Coronel Médico FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)", 60
(sessenta) "(...) cadeira people fixa estrutura em metal (...)", no valor total de R$ 4.342,29 (quatro mil e
trezentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).
Foram acostados aos autos, ainda, os seguintes documentos:
1) Publicações em Diário Oficial da União da nomeação do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME como Prestador
de Tarefa por Tempo Certo em 29 de junho de 2005, e a sua posterior exoneração, em 11 de março de
2009;
2) Processo Administrativo nº 008/2007 - Inexigibilidade de Licitação nº 002/07 para "(...) atender despesas
com contração de OCS/PSA para o exercício de 2007 (...)", assentando a contratação da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco pelo valor de R$ 207.736,00 (duzentos e sete mil e setecentos e
trinta e seis reais) para o exercício do ano de 2007;
3) Processo Administrativo nº 645830000012008-30 - Inexigibilidade de Licitação nº 01/2008 para a "(...)
contratação de OCS/PSA para o exercício de 2008 (...)", registrando a contratação da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco pelo valor de R$ 975.091,65 (novecentos e setenta e cinco mil e
noventa e um reais e sessenta e cinco centavos);
4) Contrato de Credenciamento nº 22-OCS/2008 - HgeR, com vigência de 1º de janeiro de 2008 a 31 de
dezembro de 2008, subscrito pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES, formalizando a contratação da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco pelo Hospital Geral do Recife, decorrente do Processo Administrativo nº 645830000012008-30 -
Inexigibilidade de Licitação nº 01/2008;
5) Termo Aditivo nº 01-OCS ao Contrato de Credenciamento Contrato de Credenciamento nº 22-OCS/2008 -
HgeR, subscrito pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, prorrogando a vigência do pacto celebrado entre o Hospital Militar de Área de Recife e a empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, que passa a vigorar de "(...) 01 Jan 2009 a 31 Dez 2009
(...)";
6) Termo Aditivo nº 02-OCS ao Contrato de Credenciamento Contrato de Credenciamento nº 22-OCS/2008 -
HgeR, subscrito pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, prorrogando a vigência do pacto celebrado entre o Hospital Militar de Área de Recife e a empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, que passa a vigorar de "(...) 01 Jan 2010 a 31 Dez 2010
(...)";
7) Contrato de Credenciamento nº 32/2010 - OCS, de 30 de dezembro de 2010, celebrado entre o Hospital
Militar de Área de Recife e a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, subscrito pelo Cel
RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, com vigência
de "(...) 01 de janeiro de 2011 e término em 31 de dezembro de 2011 (...)" para prestação de:
"(...) serviços do tipo médicos, hospitalares, atendimento domiciliar, ambulatoriais,

laboratoriais em análise clínicas, anatomia patológica, fisioterápicos, fonoaudiológicos,
terapêuticos e fornecimento de órtese, próteses e materiais especiais aos usuários do
sistema SAMMED/FUSEx/PASS, na área do Grande Recife (...)".
8) Termo Aditivo nº 01-OCS ao Contrato de Credenciamento nº 32/2010-OCS, subscrito pelo Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, prorrogando a vigência
do pacto celebrado entre o Hospital Militar de Área de Recife e a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico
de Pernambuco -, que "(...) passa a vigorar de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012 (...)";
9) Relação de Cheques emitidos pela empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco- nos anos
de 2009 a 2011;
10) Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército, registrando os seguintes termos:
"(...) a.l Verificação de irregularidades porventura existentes em relação às doações feitas
ao H Mil A (sic) Recife entre 2007 e 2010, em relação às formalidades exigíveis para
recebimento, entrada, distribuição e atual situação dos bens e valores doados ao H Mil A
Recife (sic) (se houve ou não a entrada desses objetos, identificação das notas fiscais e dos
responsáveis pelo registro de entrada, se houve saída etc.) (...)
Inicialmente destacamos que os procedimentos para inclusão de um material doado no
patrimônio da Organização Militar (OM) são:
l) Publicar o recebimento do material em Boletim Interno e inclusão no Sistema de Material
do Exército (SIMATEx);
2) Cadastrar o doador no SIAFI (>ATUCREDOR); e
3) Apropriar a entrada do valor do material no SIAFI (...)
De posse da documentação, a Equipe de Auditoria, analisou os Termos de Doação e os
processos de inclusão em carga enviados pelo H Mil A (sic) Recife.
Dos documentos remetidos pelo H Mil A (sic) Recife, verificou-se que dos quarenta e quatro
Termos de Doação disponibilizados, somente vinte tiveram informações do H Mil A (sic)
Recife referente a (sic) publicação em boletim interno e seção de destino do material
doado (...)
Portanto concluímos que dos quarenta e quatro termos de doação, 20 (vinte) (...) estão
regulares (...)
(...) ficou caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no
patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais referentes a 24 (vinte e quatro) termos de
doação (...)".
11) Relatório de Auditoria não programada, de 30 de outubro de 2015, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, para "(...) informar qual foi o valor (atualizado) do
prejuízo causado pelo não comprovação da entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife, dos 24 (vinte e
quatro) termos de doação auditados (...)", registrando o montante total de R$ 383.262,08 (trezentos e
oitenta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais e oito centavos), atualizado até 26 de outubro de 2015,
dos quais R$ 91.603,36 (noventa e um mil e seiscentos e três reais e trinta e seis centavos) atribuídos a
Termos de Doação oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco;
12) Análise das movimentações bancárias do Acusado Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, assentando que:
"(...) foram identificadas as origens de 11 (onze) depósitos em cheques na (...) conta, onde
o emitente dos cheques é a empresa SERQUIPE (sic), suspeita de pagar propina aos
militares do HMAR. O total destes depósitos perfaz a quantia de R$ 132.102,86 (...)".
13) Análise de Dados Bancários dos Acusados, de 14 de setembro de 2016, elaborada por 2 (dois) Analistas
do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação - Cpadsi, do
Ministério Público Militar, concluindo pela: "(...) existência de vínculo entre os militares e as pessoas jurídicas
investigados (sic), de acordo com as transações identificadas pelas Instituições Financeiras (...)" e, com
relação a cada um dos Acusados, assentou:
13.1) quanto ao 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, que:
"(...) Verificou-se que o Militar recebeu o montante de R$ 241.084,67 a título de
PROVENTOS. Partes desses recursos foram provenientes do EXÉRCITO BRASILEIRO (R$
179.355,44). Esse montante representa 12,53% do valor relativo aos créditos totais, mais
relevantes, auferidos no período, calculados em R$ 1.923.295,56 (...)";
13.2) no tocante ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que:
"(...) Verificou-se que o militar investigado recebeu a título de PROVENTOS o montante de
R$ 260.078,92, desse valor identificou-se como provenientes do EXÉRCITO BRASILEIRO,
durante o período do afastamento de sigilo, o valor total de R$ 57.602,72. Esse valor
representa 42,23% do valor relativo aos créditos totais auferidos no período, calculados em

R$ 615.773,36 (...)";
13.3) com relação ao Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, que
"(...) Verificou-se que o Militar recebeu o montante de R$ 667.097,79 a título de
PROVENTOS. Partes desses recursos foram provenientes do EXÉRCITO BRASILEIRO (R$
246.102,68). Esse montante representa 94,39% do valor relativo aos créditos totais, mais
relevantes, auferidos no período, calculados em R$ 706.743,50 (...)";
13.4) quanto à ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, que:
"(...) Verificou-se que a militar investigada recebeu do EXÉRCITO BRASILEIRO, durante o
período do afastamento de sigilo, o valor total de R$ 160.398,95 a título de PROVENTOS.
Esse valor representa 57,88% do valor relativo aos créditos totais auferidos no período,
calculados em R$ 277.090,72 (...)";
13.5) com relação à empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, que:
"(...) Entre os lançamentos que tiveram os destinatários devidamente identificados pelos
bancos, verifica-se que figuram entre os beneficiários o nome dos investigados: o militar
ODILSON RIQUELME (CPF 449.595.087-87) e a empresa JAMBERCI COMÉRCIO L TOA (CNPJ
06.189.011/0001 -48) (...) os quais receberam respectivamente o montante de R$
37.373,00 e 10.652,93 (...)".
A Denúncia foi recebida em 20 de julho de 2016.
Os Acusados foram citados nas seguintes datas:
1) Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, ex-1º Ten Ex
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e Civil LUCIANO DONATO BENETTI em 2 de agosto de 2016;
2) Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA em 4 de agosto de 2016;
3) 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO em 5 de agosto de 2016; e
4) Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME em 5 de setembro de 2016.
O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:
1) Civil Severina Regina da Silva Lins, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) A entrega do cheque era
feita no momento em que se recebia o documento chamado termo de doação, que era
confeccionado pelo HMAR (...) trabalhava na empresa Sequipe, desde de 2003. Na época
dos fatos era gerente comercial e atualmente é gerente financeira. Era diretamente
subordinada ao acusado Eriberto, durante todo período. Tem conhecimento de doações da
SEQUIPE ao HMAR, autorizadas pelo acusado Eriberto. As doações eram feitas por cheques
que eram entregues a militares do HMAR, que iam à empresa e recebiam em mãos da
declarante ou da gerente financeira. Os referidos militares recebiam um envelope
contendo um cheque (...) na sua gestão a solicitação de doações era feita pelo CEL
Madeiro, CEL Lucena, CEL Figueiredo, CEL Riquelme e outras pessoas(CAP Graciano) (...) O
HMAR enviava um termo de doação para a empresa (...) os cheques eram emitidos sempre
ao portador (...)";
2) Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) vi que muita coisa tava (sic) errada (...) inicialmente eu achava que eram erros
administrativos e não falcatruas e comecei minhas providências dentro da minha
experiência para sanar esses problemas (...) problemas licitatórios (...) não tinha
requisição, era tudo empenhado de boca (...) só que com o tempo (...) eu fui verificando
que a bagunça, ela era uma bagunça orquestrada e deliberada (...) então toda aquela
bagunça que eu encontrei não foi uma falta de organização, muito pelo contrário, foi uma
organização criminosa (...) que instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem
os controles e ficar, assim, mais fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...)
JUIZ: (...) em que período a testemunha serviu no Hospital Militar da Área do Recife?
TESTEMUNHA: eu cheguei lá em abril de 2008 até final de 2010, quando fui transferido pra
(sic) São Gabriel da Cachoeira (...) fiquei cerca de 3 meses na SALC e depois fui para a
função de fiscal administrativo (...) JUIZ: (...) a testemunha conheceu pessoalmente ou
ouviu falar dos Acusados (...) Sr. Eriberto de Queiroz Marques? TESTEMUNHA: (...) da
SEQUIPE (...) eu sabia que tinha o esquema com a empresa (...) JUIZ? Sr. Luciano Donato
Benetti? (...) TESTEMUNHA: (...) Nunca o vi e nem conheci (...) JUIZ: o que a testemunha
sabe informar acerca dos fatos da Denúncia? (...) TESTEMUNHA: ratifico (...) minha oitiva
que consta nesse processo, ratifico tudo o que eu disse (...) JUIZ: o que a testemunha sabe
informa sobre o pagamento de propina por parte da empresa SEQUIPE (...) a cada um dos
Acusados? (...) TESTEMUNHA: o próprio Coronel Riquelme dizia que pegava algum recurso
proveniente do retorno dos pagamentos que eram feitos a essa empresa como doação (...)

o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação (...) verifiquei claramente
que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com
essa parte da administração (...) era algo em torno de 10% do valor pago a empresa que
retornava para (...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA: Coronel
Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e Coronel Riquelme,
vamos dizer assim, executava essas ordens (...) JUIZ: (...) o que a testemunha sabe
informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos Acusados? (...)
TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: (...) Coronel Francisco José
Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...) cabeça de todo o esquema (...) JUIZ:
Coronel Odilson Riquelme (...) TESTEMUNHA: (...) ele tinha um caixa 2 a mando do coronel
Madeiro (...) era, vamos dizer assim, o contador do esquema (...) JUIZ: GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO (...) TESTEMUNHA: (...) ele fazia as licitações dos produtos da farmácia
e ao mesmo tempo era o agente da farmácia, que recebia, que entregava tudo dentro do
hospital (...) tinha uma ou duas farmácias (...) farmácias essas que participavam da
licitação (...) ganhavam (...) JUIZ: (...) ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (...) TESTEMUNHA:
(...) sabia do esquema da empresa (...) JUIZ: Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
TESTEMUNHA: não o conheço. JUIZ: Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI.
TESTEMUNHA: (...) sabia que tava (sic) fazendo coisa errada (...) JUIZ: (...) LUCIANO
DONATO BENETTI. TESTEMUNHA: (...) nunca o vi, não o conheço (...) JUIZ: inaudível (...)
TESTEMUNHA: o modus operandi (...) pagamento pra (sic) empresa (...) acima dos valores
(...) acima do que a empresa de fato deveria receber e retornando percentual que me
parece que era mais ou menos (...) de cerca de 10% (...) o retorno desses 10% ele era
misto (...) ora dinheiro, eu vi somas vultosas (...) ora entrava material (...) tinha as duas
coisas (...) JUIZ: inaudível (...) TESTEMUNHA: essa questão de termo de doação (...) eu vou
detalhar (...) eu vi as duas coisas, doação de coisas que efetivamente eu vi (...) e também
vi termo de doação que eu não vi o material, ou seja, deveria ser apenas para maquiar
essa contabilidade paralela, então eu vi das duas coisas (...) eu sou o fiscal administrativo,
eu que tenho o dever de colocar as coisas em carga, seja comprado, doado (...) alguma
coisa realmente virou material (...) e outras coisas eram só papel, termo de doação fajuto
pra maquiar alguma contabilidade deles (...)".
As Defesas arrolaram as seguintes testemunhas:
1) Cel RRm Ex Newdes Gonçalves Buonafina, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) trabalhou no HMAR de
1994 a 2014, principalmente na função de chefe da radiologia. As doações feitas pela
SEQUIPE era (sic) de conhecimento geral dos militares do HMAR (...) Não ouviu falar e nem
participou de nenhum esquema criminoso na gestão do CEL Madeiro (...) Conhece o CEL
Odilson Riquelme e ele exercia a função de apoio técnico (execução de serviços para
atender o dia-a-dia do HMAR). Não tinha autonomia para realizar qualquer atividade, sem a
ordem do CEL Madeiro (...)";
2) Civil Roberto Idelfonso de Miranda, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Fazia trabalhos de
manutenção de ar-condicionados no HMAR (...) fazia serviços de instalação e manutenção;
não fazia venda de materiais. Os serviços foram prestados em 2009/2010 (...) Não pagava
nenhum valor a nenhum militar pela indicação do serviço (...) O Cel Madeiro sacava o
dinheiro num caixa e pagava o declarante. Geralmente o pagamento era semanal,
podendo ser quinzenal (...)";
3) Cap Ex Arlindo Claudemir de Souza Rossi, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Era coordenador do NET-
Escola na época dos fatos (...) tinha conhecimento que alguns materiais e serviços eram
realizados com o dinheiro de doações, não sabendo qual empresa as fazia. Por ser o chefe
do setor, tem conhecimento de (sic) alguns materiais vinham destas doações, porque eram
incluídos em carga. Exemplo: computadores, longarinas, ar-condicionado e cadeiras. Não
foi convidado e nem teve conhecimento sobre pagamentos de propina do HMAR (...)";
4) Civil Clovis Peixoto Motta Júnior, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) trabalha com refrigeração
automotiva. Realizou serviço de instalação e manutenção de ar-condicionado em duas
ambulâncias do Exército (...) Foi o Sr Luciano quem fez o contato para a realização do
serviço (o procurou pessoalmente). Recebeu em dinheiro, do próprio Sr Luciano (...)";
5) Civil Dailton Oliveira de Souza, que afirmou:

"(...) que não tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) lembra-se que
realizou serviço de funilaria e pintura em uma viatura do exército, mas não se lembra qual
era a marca ou modelo. O serviço foi realizado através do Sr Luciano. O pagamento foi
realizado por este; foi entregue em dinheiro (...)";
6) ex-Cb Ex Raphael Carlos da Silva Nascimento, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) trabalhou no exército
como auxiliar do almoxarifado no HMAR, no período de 2003 a Fev 2010. Exerceu a função
quando a Ten Izabella era do almoxarifado( 2008/2009) (...) Não tem conhecimento sobre
doações feitas ao HMAR. Sabe que o Sr Luciano fazia serviço de manutenção para o HMAR
(...)".
Os Acusados foram qualificados e interrogados nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal comum,
na seguinte ordem:
1) Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, que declarou:
"(...) na conta do declarante não foi depositado nenhum cheque. Tinha conhecimento que
alguns cheques eram depositados na conta dos outros acusados. Os cheques não eram
depositados na conta do declarante, por ser diretor do HMAR e que tinha diversas
atribuições. Não determinava que os cheques deveriam ser depositados nas contas dos
oficiais que trabalhavam na administração. Simplesmente como diretor queria que as coisa
(sic) fossem resolvidas (...) Não se lembra de ter mandado que cheques fossem
depositados na conta da Ten Izabella, de Luciano, Ten Gentil Cavalcante, Cel Riquelme. Os
ofícios que foram enviados ao Sr Eriberto nos anos de 2008, 2009 e 2010 com a assinatura
do declarante foram feitos por ele (...) Não determinou que o Cel Riquelme fosse
responsável por receber qualquer ajuda (doações) do Sr Eriberto; nunca nem sequer pediu
(...) Nunca recebeu cheque da SEQUIPE; também não determinou que ninguém o fizesse.
Tinha conhecimento que o Sr Eriberto repassava dinheiro para o HMAR. Sempre era
recebidos em cheque (...) O Cel Riquelme não continuou trabalhando no HMAR após o
término do contrato de PTTC (Abril 2009); não tem conhecimentos sobre os cheques
depositados pela empresa SEQUIPE na conta do Cel Riquelme do período de Mai 2009 a
Mai 2010; nem em qualquer outro período (...) As solicitações de doações eram feitas
apenas para a empresa SEQUIPE. Por volta de 2009, recebeu o SR Eriberto no HMAR e lhe
apresentou várias melhorias que foram feitas com o dinheiro das doações. As doações
feitas pelo Sr Eriberto trouxeram muitas melhorias ao HMAR. Não tem conhecimento que o
Sr Luciano prestava serviço de manutenção de veículos ao HMAR (...) o Sr Eriberto se
comprometeu a ajudar o HMAR, por livre e espontânea vontade, após ser cientificado das
dificuldades financeiras do HMAR, tendo em vista a falta de recursos para o hospital que
cresceu muito. Os valores doados pela SEQUIPE eram determinados pelo Sr Eriberto, não
havendo prévio acerto. Todos os valores doados foram gastos com manutenção e aquisição
de materiais. Não sabe se alguém se apropriou de algum valor. Essas doações não se
relacionam com a escolha da empresa que prestaria o serviço de oncologia (...)";
2) Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que declarou:
"(...) que tem conhecimento do (sic) fatos narrados na denúncia. Os depósitos feitos em
sua conta de Mai de 2009 a Mai de 2010 de cheques da empresa SEQUIPE em sua conta,
(sic) eram decorrentes de percentual que esta destinava ao HMAR, referente (sic) um
percentual de 10% de valores que ele recebia pelos serviços prestados ao hospital. Todos
os valores que a SEQUIPE recebia, destinavam 10% ao HMAR. O Cel Madeiro, ao assumir o
comando, conversou com diversos conveniados sobre as dificuldades do HMAR e solicitou
auxílio. O Sr Eriberto falou que iria ajudar no que fosse possível. Na primeira fatura para a
sua empresa, ele deu um desconto de 10% nesta fatura. Quando era PTTC no HMAR,
exerceu a função de chefe de apoio técnico. Dessa maneira, apenas a SEQUIPE ajudava o
HMAR. O chefe das contas médicas explicou que o desconto na fatura de 10% não ajudava
o HMAR, sendo necessário que fosse entregue diretamente ao hospital. Em reunião com a
administração (diretor, sub-diretor, o declarante, chefe das contas médicas (Jamberci),
chefe da divisão administrativa e médica), entenderam que era melhor que essas doações
fossem bem feitas, sendo necessário que o material tivesse termo de doação. Chamaram o
Sr Eriberto e explicaram a situação de como seria procedido; para ele não teria nenhum
problema. O Cel Madeiro determinou que o dinheiro fosse depositado na conta do
declarante, depois que a SEQUIPE disse estar com problemas na aquisição dos materiais
que eles solicitavam. Quem fazia os termos de doações eram os militares da fiscalização
administrativa; o declarante só enviava a relação de materiais. Não continuou trabalhando

no HMAR após o fim do contrato de PTTC. Como ia ao HMAR uma vez por semana para
realizar tratamento médico, o Cel Madeiro solicitou que os cheques fossem depositados em
sua conta, porque não teve um substituto para a sua função. Por ter que permanecer no
hospital por mais de 1 dia na semana, acabavam por realizar algumas tarefas para o Cel
Madeiro. Essas tarefas eram voltadas para o melhoramento do hospital, eram semelhante
a algumas que realizava quando PTTC (...) Não se lembra de serviço prestado pelo Sr
Luciano ao HMAR (...) O Cel Madeiro determinou que o contato com a SEQUIPE seria feito
pelo declarante. Todos os valores de cheques da SEQUIPE foram utilizados em prol do
HMAR; não ficou com nenhum valor. Nunca fez trocas de cheque com o Sr Ozéias; todos
eram depositados em sua conta (...) Por estar em tratamento no HMAR, sentia-se na
obrigação de atender aos pedidos do Cel Madeiro. Não recebeu propina da SEQUIPE. O
depósito era feito como um todo e os saques eram feitos de acordo com as demandas a
serem pagas pelo HMAR; o Sr Ozéias era informado da demanda de dinheiro para semana
seguinte (...) Semanalmente, prestava contas ao Cel Madeiro dos valores que foram
depositadas e as despesas realizadas (...)";
3) 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, que declarou:
"(...) por solicitação do Cel Madeiro fez a troca de 2 cheques, cerca de 15 mil reais. Na
época não prestou atenção que era da SEQUIPE. Entregou o dinheiro dentro da agência do
banco do brasil na mãos do Cel Madeiro. Não lhe foi informado o motivo da troca do
cheque. Ao receber o cheque, deu de imediato o valor correspondente, não esperando
compensar. Não cobrou nenhum valor e não estranhou esse fato. Não tem conhecimento
das doações feitas pela SEQUIPE ao HMAR (...) Trabalhava na farmácia do HMAR no período
dos fatos (...) Não tem conhecimento sobre os materiais doados. Não conhecia o Sr
Eriberto, nem outra pessoa da empresa SEQUIPE (...) Foi para reserva em Mar 2010. É falsa
a denúncia que se refere ao declarante receber propina da empresa SEQUIPE (...)";
4) Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, que declarou:
"(...) que a empresa do declarante diante do compromisso social assumido aos pacientes
oncológicos atendeu solicitações feitas pelo CEL Madeiro (...) com relação a doações de
equipamentos como por exemplo ar-condicionados. Que salvo engano, era dona Regina a
responsável pelo setor financeiro da empresa SEQUIPE. Que não tinha como saber que os
valores dos cheques repassados aos prepostos do HMAR compreendiam exatamente 10%
do valor de ordens bancárias pagas à sua empresa por serviços prestados ao HMAR. Que
inicialmente, as doações eram feitas com os bens solicitados pela direção do HMAR, mas
devido à dificuldade da obtenção de orçamentos no processo de compra, passou a receber
as solicitações e dar como doação cheques no valor dos bens solicitados (...) Que nunca
houve superfaturamento dos serviços prestados ao HMAR, tampouco o aumento do número
de pacientes. Que teve um contato com o Cel Madeiro que lhe mostrou as benfeitorias
feitas nos ambulatórios do hospital decorrentes das doações recebidas. Que confirma que
os cheques relacionados na denúncia no item 3.5, correspondem aos valores das
solicitações feitas pela direção do HMAR (...) Que só teve contato com o Cel Riquelme no
hospital quando foi ver as benfeitorias mostradas pelo Cel Madeiro. Que nunca teve
contato com Ozéias, Luciano ou Izabella (...) Que nunca assinou termos de doação com o
HMAR (...) Que reafirma que nunca assinou termo de doação de bens ao HMAR. Que a sua
ação se limitava a assinar os cheques (...)";
5) Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, que declarou:
"(...) que confirma que 15 cheques emitidos pela SEQUIPE foram depositados em sua
Conta-Corrente, por solicitação do Cel Madeiro. Que, salvo engano, de 2009 a 2011 o
declarante prestou serviço no posto de atendimento do Banco do Brasil, localizado no
HMAR (...) Que após a compensação dos cheques, o declarante sacava o montante
solicitado pelo Cel Madeiro que geralmente não correspondia ao valor total do depósito (...)
Que aceitou o depósito em sua conta corrente em confiança ao Cel Madeiro (...) Que o
declarante também chegou a sacar importâncias solicitadas pelo Cel Madeiro, entregues
diretamente ao próprio ex-diretor do hospital. Que o declarante fez uma planilha dos
depósitos realizados a pedido do Cel Madeiro, onde eram consignados os créditos e os
saques. Que o Cel Madeiro também tinha o controle da movimentação dos créditos e dos
saques relativos aos depósitos dos cheques da SEQUIPE (...) Que nunca enxergou maldade
no pedido feito pelo Cel Madeiro. Que simplesmente lhe solicitou o depósito dos cheques
para posterior pagamento no HMAR (...) Que na hora dos saques das importâncias
fracionadas, estas eram entregues diretamente do Cel Madeiro. Que nunca levou ao

conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez com o Cel
Madeiro (...) Que não tem como afirmar que todos os valores entregues ao Cel Madeiro
foram revertidos para o serviço público. Que não ficou nenhum remanescente de saldo em
sua conta corrente decorrente dos cheques depositados a pedido do Cel Madeiro. Que volta
a dizer que nunca repassou qualquer quantia após a compensação dos cheques para
alguém senão o Cel Madeiro (...) Que não se sentia subordinado ao Cel Madeiro, mas tinha
respeito, confiança e amizade por ele como autoridade máxima do hospital (...) Que não
recebeu nenhuma vantagem pelo favor prestado ao Cel Madeiro no depósito dos cheques.
Que depois que tomou conhecimento dos fatos por intermédio da denúncia conversou com
o Cel Madeiro nesse Juízo e este lhe disse que por fazer o bem às pessoas estava
respondendo ao processo (...) Que pelo que conheceu do Cel Madeiro, ele costumava
resolver as coisas de forma rápida no HMAR e talvez isso não fosse a forma mais correta
(...)";
6) ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, que declarou:
"(...) que o seu marido prestava serviços ao HMAR na manutenção de veículos. Que
somente com a denúncia que a declarante soube dos depósitos dos cheques da empresa
SEQUIPE na Conta corrente de seu marido Luciano. Que a declarante após ter tomado
conhecimento da denúncia, conversou com seu marido, que disse não saber o porquê dos
cheques da SEQUIPE terem sido depositados na sua conta corrente. Que na conta Corrente
da declarante nada foi depositado. Que em 2009 a declarante assumiu a função de chefe
do almoxarifado central (material de expediente e informática). Que permaneceu na
função até AGO 2010. Que em Fevereiro de 2011 reassumiu a função, permanecendo até o
início de 2012. Que no intervalo entre AGO 2010 e FEV 2011 quem assumiu a função no
almoxarifado central foi o MAJ Xavier (...) Que a empresa SEQUIPE fez doações de bens
como computadores, gelágua, ar-condicionados e camas mesa Mayo. Que o processo de
doação é todo feito pela fiscalização. Que todo o material doado quando é recebido pelo
almoxarifado, é confeccionado um termo de recebimento, remetido à fiscalização que
autoriza a distribuição. Que confirma ter recebido termos de doação e os respectivos ar-
condicionados fornecidos pela SEQUIPE. Que pelo que a declarante se recorda, não
recebeu termo de doação de bens fornecidos por outras empresas senão pela SEQUIPE (...)
Que a declarante nega ter feito parte ou participado de alguma foram da confecção dos
termos de doação de bens supostamente doados pela SEQUIPE (...) Que se recorda dos
aparelhos de ar-condicionado doados pela SEQUIPE terem entrado no almoxarifado. Que os
aparelhos de ar-condicionado doados e recebidos pela declarante estavam acompanhados
dos respectivos termos de doação. Que depois disso o SGT encarregado da carteira de
material permanente fazia a Parte à fiscalização que procedia a inclusão no sistema (...)
Que tinha conhecimento de doações ao HMAR em cheques. Que o Cel Madeiro na reunião
do Bom Dia informava que a parceira SEQUIPE fazia doações em cheque (...) que não
conhecia o Dr Eriberto, dono da SEQUIPE. Que não participava do pagamento de serviços
de obras no HMAR. Que somente quando era solicitado à declarante orçamento para a
aquisição de bens é que a mesma os providenciava (...) Que era Oficial Temporária do
Exército, sendo que em 2013 não teve o reengajamento, não especificando motivo. Que
fruiu licença maternidade de AGO 2010 a FEV de 2011. Que entre JUL/AGO de 2011 se
afastou por motivo de saúde própria. Que em JAN 2012 a declarante estava de férias. Que
não tinha conhecimento que bens adquiridos pelo HMAR não estavam sendo incluídos na
carga. Que nunca passou nenhum numerário ao Cel Madeiro como também nenhum valor
foi repassado pelo seu marido (...) Que pelo que a declarante sabe, não deu ateste em nota
fiscal sem o recebimento do respectivo bem no almoxarifado central. Que a conferência
física do material era feita pelos SGT's responsáveis pelas carteiras. Que o Cel Riquelme
era chefe do setor de apoio técnico (...)"; e
7) Civil LUCIANO DONATO BENETTI, que declarou:
"(...) que o declarante prestava serviço no HMAR na manutenção de viaturas,
especificamente em refrigeração, funilaria e mecânica. Que o declarante prestava serviço
como pessoa física, intermediando a contratação dos mecânicos, também pessoas físicas.
Que o declarante recebia pelos serviços e repassava aos mecânicos as respectivas
parcelas. Que não se recorda por quanto tempo prestou serviço ao HMAR. Que prestou
serviços no HMAR em outras oportunidades além das relatadas na denúncia (...) Que o
declarante confeccionava ordem de serviço que era entregue ao HMAR, que
posteriormente pagava pelo serviço prestado (...) Que os valores que recebeu do HMAR

correspondiam aos valores das ordens de serviço que expedia. Que nunca recebeu nem
menos nem mais do que os valores consignados nas ordens de serviço (...) Que não achou
estranho o HMAR pagar pelos serviços prestados com cheques de terceiros. Que esclarece
que não se recorda se os cheques foram entregues no momento do recebimento dos carros
ou se foram depositados diretamente na sua conta (...) Que se recorda de ter feito serviço
de mecânica em uma caminhonete e serviço de refrigeração em uma ambulância e em
uma Fiorino e um serviço de mecânica numa ambulância. Que uma instalação de ar-
condicionado custava de 3 mil a 3 mil e quinhentos reais. Que se recorda da instalação de
2 ar condicionados (...)".
Consta, da instrução processual, o Laudo Pericial Contábil, de 3 de outubro de 2016, elaborado por 2(dois)
Peritos da 7ª Região Militar do Exército Brasileiro, referente à "(...) verificação da existência de
superfaturamento sobre os valores constantes nos termos de doação de materiais do Serviço de
Quimioterapia de Pernambuco (SEQUIPE) ao Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), cada qual dentro dos
períodos em que foram doados (...)", registrando que "(...) foi possível apurar indícios de superfaturamento
(...)".
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu. As Defesas pugnaram pelas
seguintes diligências, tendo o Juízo de primeiro grau assim decidido:
1) A Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO requereu, e teve deferida pelo Juízo de
primeiro grau, a:
"(...) Expedição de oficio endereçado ao FUSEx, para que este informe todos os
encaminhamentos de tratamentos quimioterápicos no período de janeiro de 2008 a
fevereiro de 2011, identificando as empresas credenciadas que prestaram os referidos
serviços, individualizando a quantidade de procedimentos encaminhados ano a ano por
empresa, no período apontado, como também o valor pago anualmente a cada uma delas
(...)
Expedição de oficio endereçado ao SALC, setor de licitações e contratos, para que este
forneça a cópia de contrato de prestação de serviço de manutenção dos aparelhos de ar-
condicionado do HMAR no período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011, especificando o
valor pago anualmente, como também a quantidade de aparelhos instalados no nosocômio
militar no período mencionado (...)";
2) a Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI
requereu a realização de perícia "(...) a fim de apontar a ocorrência dos serviços relatados por acusado e
testemunhas (...)" nos veículos da Unidade Militar. O pleito foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento
de que:
"(...) a perícia solicitada não se mostra possível, considerando que as testemunhas não
conseguiram determinar em qual viatura teriam sido feitas as manutenções e quais eram
os serviços individualizadamente (...) Da mesma forma, ocorreu no interrogatório (...) e não
houve a apresentação de qualquer documento sobre os referidos serviços. Também, o
transcurso do tempo e a constante utilização das viaturas pelo HMAR impossibilitam que se
determine quais os serviços teriam sido feitos a mais de 6 anos, por terem desaparecidos
(sic) quaisquer vestígios (...)".
O Magistrado de primeiro grau também indeferiu o requerimento defensivo para "(...) Que seja determinado
ao Exército o envio das entradas e saídas dos veículos (...) no período objeto da denúncia (...)", por não ser
possível, "(...) devido ao transcurso do tempo (mais de 6 anos) e por se mostrar desnecessário ao
esclarecimento da verdade (...)".
Por fim, a Defesa requereu, e teve deferido, o pedido para que:
"(...) seja determinado ao Exército o envio das ALTERAÇÕES da acusada lzabella Benetti
Falcão, com todas as indicações de FERIAS E LICENÇA, uma vez que é também essencial
para a comprovação da sua inocência que se traga aos autos as datas em que
efetivamente a mesma se encontrava laborando para a força (...)";
3) A Defensoria Pública da União, atuando no interesse dos Acusados Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º
Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, requereu, e teve
deferida, a juntada aos autos das "(...) declarações abonatórias dos réus Gentil de Oliveira C. Filho e Ozéias
Leôncio Ferreira e cópia do histórico de movimentações bancárias do réu Ozéias Leôncio, com planilhas
sintéticas dos dados obtidos (...)"; e
4) A Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES requereu, e teve deferida, a juntada aos autos de "(...)
termos de doações e nota fiscais direcionadas ao hospital (...)", de "(...) publicações que demonstram o
reconhecimento público das atividades prestadas pelo SEQUIPE e pelo médico Dr. Eriberto Marques, em suas
condutas profissionais e pessoais (...)" e de "(...) atestados de capacidade técnica e declarações de

idoneidade técnica e profissional (...)".
Foi acostado aos autos o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber
Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhando em anexo "(...) a
quantidade de procedimentos e o valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela
Unidade Militar às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados
pelo Fundo de Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias,
percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebendo o valor total de
R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco) guias, auferindo a
importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebendo o
valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas)
guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e
setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Consta dos autos a DIEx nº 63-Fisc Adm, de 10 de agosto de 2012, registrando que a ex-1º Ten Ex IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA "(...) estava no setor de Almoxarifado no HMAR no período de 01 DEZ 08 a 29
MAR 12 (...)", excepcionando-se, conforme a sua Folha de Alteração, o afastamento por Atestado Médico
com "(...) início: 26 Jan 12 e término: 25 Fev 12 (...)" e o gozo de férias com "(...) início: 4 maio 09 e término:
2 jun 09 (...)".
Na fase do art. 428 do CPPM, o Parquet das Armas pugnou pela condenação dos Acusados nos termos da
Denúncia. Em Alegações Escritas, as Defesas assim se manifestaram:
1) A Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, arguiu, preliminarmente, a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com relação ao "(...) tipo penal previsto no art. 329 do
CPM (...)". No mérito, sustentou que "(...) todas as doações da SEQUIPE, sejam elas em bens ou dinheiro,
foram totalmente revertidas e integradas ao patrimônio do HMAR (...)". Ao final, requereu a absolvição do
Réu;
2) A Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI
suscitou preliminar de nulidade por inépcia da Denúncia, argumentando a "(...) ausência de individualização
de condutas (...)" na Peça Vestibular. No mérito, aduziu que "(...) o Parquet não logrou êxito na sua missão
de discriminar os atos supostamente praticados (...)", pugnando pela absolvição dos Acusados;
3) A Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES sustentou a "(...) total ausência de responsabilidade
criminal do Acusado (...)", requerendo a sua absolvição "(...) ante a inexistência da prática dos crimes (...)";
4) A Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm
Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, suscitou preliminar de
extinção da punibilidade do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME pela "(...) prática do tipo penal de exercício
funcional ilegal, previsto no art. 329, caput, do CPM (...)" em decorrência da prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, o Órgão defensivo requereu a absolvição dos Réus "(...) porquanto não houve qualquer
ilícito penal (...)". Subsidiariamente, pugnou pela "(...) aplicação da pena em seu mínimo legal (...)".
Em 12 de junho de 2017, o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho nos seguintes termos:
"(...) Consta na inicial que o denunciado LUCIANO, esposo de IZABELLA (denunciada),
recebeu cheques da SEQUIPE. Em planilha descritiva, aponta-se cada valor correspondente
a pagamentos de ordens bancárias (...)
Durante a instrução processual, os referidos denunciados se defenderam destes fatos,
como se observa na declaração das testemunhas, dos interrogatórios dos demais
denunciados e nas oitivas dos próprios.
Com fundamento no art. 378, §1º do CPPM, oficie-se ao MPM determinando que junte aos
autos, no prazo de 48 horas, documentos comprobatórios da existência dos referidos
cheques, bem como das respectivas ordens bancárias (...)".
Em resposta, o Ministério Público Militar colacionou, aos autos, o Ofício nº 192/2017-ConProc/PJM/Recife/PE,
de 19 de junho de 2017, contendo em anexo "(...) os extratos e o relatório do CPADSI impressos
correspondentes ao afastamento do sigilo bancário dos denunciados Ex-Ten lzabella Xavier Falcão Benetti,
Luciano Donato Benetti, relativos ao período de janeiro de 2011 a janeiro de 2012 (...)". Em 23 de junho de
2017, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM determinou abertura de vista às Partes dessa

documentação, para "(...) querendo, complementar as Alegações Escritas (...)".
Em 4 de julho de 2017, o Parquet Castrense complementou as suas Alegações Escritas, ratificando "(...)
integralmente as alegações finais (...)" anteriormente apresentadas. As Defesas assim procederam:
1) a Defesa constituída pela ex-1ª Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e pelo Civil LUCIANO
DONATO BENETTI complementou as suas Alegações Escritas em 13 de julho de 2017;
2) a Defesa constituída pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO deixou transcorrer, em 18 de
julho de 2017, o prazo para complementação das Alegações Escritas;
3) A Defesa constituída pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, em 21 de julho de 2017, complementou
as suas Alegações Escritas, ratificando as "(...) já apresentadas (...)"; e
4) a Defensoria Pública da União, atuando no interesse do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm
Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, ratificou, em 25 de julho
de 2017, as suas Alegações Escritas anteriormente apresentadas.
Em Sessão realizada em 16 de agosto de 2017, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria
da 7ª CJM, por unanimidade, decidiu:
1) declarar a extinção da punibilidade do crime previsto no art. 329 do CPM, imputado ao Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em abstrato;
2) condenar o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do Código Penal Militar, por 31 (trinta e uma)
vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, considerando absorvidas as imputações previstas no art.
312 do CPM, com o regime prisional inicialmente semiaberto e o direito de apelar em liberdade;
3) condenar o Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 308, caput, do Código Penal Militar, por 13 (três) vezes, na forma do art.
71 do Código Penal comum, considerando absorvidas as imputações previstas no art. 312 do CPM, com o
regime prisional inicialmente semiaberto e o direito de apelar em liberdade;
4) condenar o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 3
(três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade;
5) condenar o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 308, caput do CPM, por 15 (quinze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade;
6) condenar o Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 309, caput, do CPM, por 34 (trinta e quatro) vezes, na forma
do art. 71 do Código Penal comum, considerando absorvidas as imputações do art. 312 do CPM, com o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade;
7) condenar a ex-1ª Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incursa nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do
Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade;
8) absolver a ex-1ª Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA das imputações do art. 312, caput, do CPM,
com fundamento no artigo 439, alínea "c", do CPPM; e
9) condenar o Civil LUCIANO DONATO BENETTI à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi lida, assinada e publicada em 17 de agosto de 2017. As Defesas e o Ministério Público Militar
foram intimados e interpuseram os presentes Recursos na seguinte ordem:
1) A Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI,
intimada em 17 de agosto de 2017, interpôs, tempestivamente, Apelação em 18 de agosto de 2017;
2) As Defesas do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, intimadas em 18 de agosto de 2017, interpuseram, tempestivamente, os presentes Recursos em
21 de agosto de 2017;
3) O Ministério Público Militar, intimado em 21 de agosto de 2017, interpôs, tempestivamente, Recurso de
Apelação em 24 de agosto de 2017; e
4) A Defensoria Pública da União, atuando no interesse do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm
Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, intimada em 24 de agosto
de 2017, interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em 28 de agosto de 2017.
Em suas Razões, as Defesas assim se manifestaram:
1) A Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES sustentou que "(...) não restaram provadas a
materialidade e a autoria dos crimes que lhes foram imputados na denúncia ministerial (...)", sob o

argumento de que não teria sido produzida "(...) uma única prova testemunhal e/ou documental capaz de
caracterizar a prática do crime de corrupção ativa ou de falsidade ideológica, delitos imputados ao ora
apelante (...)".
A Defesa aduziu também a ausência dos "(...) elementos subjetivos do tipo específico da corrupção ativa
(...)", uma vez que a instrução processual não teria demonstrado "(...) que as doações serviram para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional (...)".
Sustentou, ainda, a não comprovação do dolo na conduta cometida pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, argumentando que as doações por ele efetuadas ao Hospital Geral de Área do Recife foram "(...)
legítimas, motivadas tão somente pelo compromisso social (...)" e que "(...) não há lógica no pagamento de
propina por meio de cheques contabilizados pela empresa, tampouco por meio da entrega de bens e
materiais hospitalares! (...)".
A Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES argumentou que inexistiriam os requisitos para a
configuração da coautoria delitiva, uma vez que "(...) o ora apelante em nada colaborou para a perpetração
dos supostos ilícitos penais ventilados pelo MPM, não havendo, portanto, que se falar que o mesmo agira em
concurso de pessoas (...)".
Ao final, a Defesa requereu o provimento do presente Recurso, para "(...) absolver o apelante ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES (...)";
2) A Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI,
preliminarmente, arguiu a nulidade do presente feito por "(...) afronta à ampla defesa e ao devido processo
legal (...)", nos seguintes termos:
"(...) vê-se que dentre as possibilidades na persecução penal não se incluem a permissão
de afrontar todos os princípios discorridos, como o foram na presente ação seja negando
perícias consideradas fundamentais, seja negando a solicitação de comprovações de
entrada/saída de veículos por se terem passado muitos anos (...) seja impedindo a oitiva de
pessoa essencial para a descoberta da verdade real, mesmo faltando meses para o
julgamento pautado (...)
Desta forma, lembramos que restou patente a afronta à ampla defesa. No Direito Penal se
busca a verdade real, mas restou ela vulnerada com o indeferimento de provas periciais as
quais, somadas aos testemunhos dando conta da realização dos serviços em veículos por
parte do Sr. Luciano, findariam por demonstrar ainda mais a vultuosa quantidade de
serviços prestados em viaturas do Exército (...)".
Também em sede preliminar, a Defesa suscitou a nulidade do feito ante a violação "(...) ao princípio da
isonomia e paridade de armas (...)", uma vez que:
"(...) inobstante ter havido apenas poucos dias franqueado à defesa para a realização de
suas alegações finais, de fato indiretamente houve meses de prazo para o MP pensar
argumentos extras, posto que após todo o iter da instrução abre-se um inusitado novo
prazo para que o eminente parquet emitisse mais alegações, nominadas de
"complementações das alegações finais".
Ora, este incomum "complemento" de alegações trata-se em verdade duma espécie de
aditamento às alegações "finais". Significa, em último caso, que o MP teve um prazo de
meses para "pensar" mais argumentos, em "analisar" mais as provas, in contrariu da
defesa que teve apenas seus poucos dias deferidos. De sorte que além de restar
comprovado ter havido a violação à ampla defesa e ao contraditório, neste caso
igualmente houve violação à paridade de armas e à isonomia das partes (...)".
Ainda com relação a essa preliminar, a Defesa argumentou que o complemento às Alegações Escritas,
realizado pelo Ministério Público Militar, "(...) resta desprovido de embasamento legal (...)", violando o
Princípio da Legalidade, e que o fenômeno da preclusão consumativa impediria a juntada de aditivo às
Alegações Escritas apresentadas.
Como últimas preliminares, a Defesa arguiu a inépcia da Denúncia por ausência de "(...) individualização das
condutas (...)" imputadas aos Acusados pela Peça Vestibular, sendo "(...) totalmente genérica quanto aos
ilícitos supostamente havidos (...)", e a violação ao Princípio da Correlação entre a Acusação e a Sentença,
nos seguintes termos:
"(...) a sentença do E. Conselho de Justiça fez uma inovação quanto à suposta
"continuidade" do "esquema" de corrupção (...) Ou seja, criou uma narrativa que inexistia
nos autos até as alegações "finais" (muito menos das suas "complementações"). Inovou-se
na acusação, com a surpreendente nova narrativa do que teria acontecido após a gestão
do Cel. Madeiro (...)
A ex-tenente temporária IZABELLA FALCÃO e o civil LUCIANO DONATO se defenderam ao
longo de todo processo afastando a acusação de serem co-autores do crime de corrupção

imputado ao Sr. Diretor do Hospital do Exército.
Ocorre que, apenas no exato momento da sentença, percebendo Sua Excelência o Juiz
Auditor que os supostos fatos tidos como comprobatórios de corrupção, imputados aos
referidos Réus, teriam se dado após a saída do referido Diretor da administração daquele
nosocômio, apenas em sentença se inova afirmando ter havido uma continuidade (...)".
No mérito, a Defesa argumentou, quanto à ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, que "(...) em
momento algum foi provado ter a servidora pública militar solicitado vantagem indevida. Muito menos
restou comprovado o efetivo recebimento de benefício por parte dela (...)" e que "(...) em momento algum o
MPM comprovou qual seria o ato praticado, omitido ou retardado pela Sra. lzabella. Até mesmo porque
poder algum ela teria de sorte a beneficiar a empresa (...)", porquanto:
"(...) vemos não restar dentre as funções duma simples Almoxarife atos que venham a
beneficiar o suposto corruptor, motivo pelo qual indubdável (sic) ser despicienda a
condenação pelo crime de corrupção passiva (...)".
Sustentou também que "(...) a Ré nem mesmo estava presente fisicamente durante o auge da execução dos
supostos crimes (a Ré havia tido neném) (...)", arrematando que "(...) neste caso falta elemento essencial
para configurar um crime, que é a autoria. Pois se houvesse tido algum ilícito na realização de tais termos
(...) teriam sido eles elaborados pelas empresas (...)".
Ainda com relação à ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, a Defesa aduziu a ausência de
consciência da ilicitude do fato, sob o argumento de que a Acusada teria realizado "(...) algo que lhe era
determinado de forma bastante coercitiva (...)", pugnando pela incidência do disposto no artigo 38, alínea
"b", do CPM.
Com relação ao Civil LUCIANO DONATO BENETTI, a Defesa argumentou que não haveria provas acerca da
vantagem ilícita supostamente percebida pelo Réu, uma vez que "(...) restou comprovado (...) que os valores
recebidos se justificam plenamente em face dos serviços realizados pelo réu Luciano, em vários veículos do
exército (...)".
A Defesa também sustentou que o Réu não poderia ser condenado "(...) por conta de eventualmente a
emissão dos ditos cheques originalmente ter sido realizada como forma de dissimular uma suposta
corrupção (...)", porquanto "(...) a abstração, não-causalidade e independência da obrigação originária são
características que deixam o cheque tão dissociados do negócio que o originou (...)".
Subsidiariamente, no tocante à ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e ao Civil LUCIANO
DONATO BENETTI, a Defesa requereu "(...) o aumento da pena para apenas seu mínimo legal de 1/6 (um
sexto), ao invés do decidido de 1/4 (...)", aduzindo que "(...) não há uma quantidade grande de imputações,
além da desproporcionalidade em relação às demais condenações ocorridas na mesma ação (...)";
3) Em suas Razões, a Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO arguiu, preliminarmente,
a violação ao Princípio da Correlação entre a Denúncia e a Sentença, nos seguintes termos:
"(...) o MPM não alegou na acusação que o apelante tivesse interferido no FUSEX para
garantir a preferência da empresa SEQUIPE, não podendo ser atribuído um fato do qual não
se pode exercer o contraditório. Assim, o autor não teve oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa quanto ao fato atribuído na sentença, que também não
consta na acusação (...)
No caso em tela faltou correção (sic) entre os fatos atribuídos na sentença e aqueles
constantes da denúncia, pois o MPM descreveu o modus operandi como sendo o
pagamento de propina no percentual de 10% para que fosse assegurada a preferência da
SEQUIPE como credenciada a ser contratada pelo HMAR em sua área de atuação.
(...) os julgadores de primeira instância teceram a tese de que o beneficio se dava
exclusivamente pela manutenção da SEQUIPE na liderança do número de guias expedidas
pelo FUSEX, sem que houvesse qualquer prova produzida nesse sentido, e sem que o
próprio MPM tenha defendido tal tese.
Chega-se com isso a conclusão de que há falta de correção (sic) entre a denúncia e a
sentença, deixando de ser observado principio processual (...) da correlação (...)".
No mérito, a Defesa sustentou a atipicidade da conduta cometida pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, sob o argumento de que o Acusado "(...) jamais recebeu qualquer valor a título de
propina, e que todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em
benefício do HMAR (...)".
Ainda com relação à alegada atipicidade da conduta, a Defesa aduziu que "(...) a empresa SEQUIPE não
obteve qualquer beneficio ou preferência durante a gestão do apelante Cel Francisco José Madeiro Monteiro
(...)" e que:
"(...) Afirma-se na sentença que o apelante ficava com o dinheiro dos cheques emitidos
pela SEQUJPE, após serem resgatados por terceiros, depois que eram depositados em

conta. O total dos valores depositados nas contas do Cel Riquelme, do Ten Gentil
Cavalcanti, e do civil Ozéias Leôncio foi de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil,
quinhentos e nove reais e dois centavos). Por outro lado se atribui ao acusado Cel
Riquelme o fato de ter se beneficiado do valor de R$ 132.106,86 (cento e trinta e dois miJ,
cento e seis reais e oitenta e seis centavos) que foram depositados em sua conta-corrente,
e que o acusado Gentil Cavalcanti teria se beneficiado do valor de R$ 15.086,00 (quinze mil
e oitenta e seis reais), também depositados em sua conta.
A conta simplesmente não fecha. Se o apelante recebeu corno vantagem indevida a
quantia de R$ 243.509,02, que inclui todos os valores depositados em conta, como
poderiam os acusados Riquelme e Gentil terem se apropriado de R$ 132.106,86 e R$
15.086,00????? (sic) Levando em consideração a conclusão a que chegou o juiz auditor e
Conselho de Especial de Justiça, seria necessário abater da vantagem supostamente
recebida pelo apelante os valores atribuídos a Odilson Riquelme e Gentil Cavalcanti,
chegando ao valor de R$ 96.316,16, essa seria então a vantagem indevida que se poderia
atribuir então ao apelante.
Bem, o valor da vantagem estaria então individualizada em R$ 96.316,16, contudo, e
sempre há um, o apelante juntou aos autos documentos que comprovam os gastos com
aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de ar-condicionado e outros serviços
que totalizam mais de R$ 94.000,00 (fls 285 a 500), o que termina por jogar por terra a
condenação de corrupção passiva (...)".
A Defesa também aduziu a inexistência do elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que "(...) Em momento
algum o apelante agiu com dolo, ausente assim sua culpabilidade (...)";
4) A Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm
Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, requereu:
"(...) Em preliminar, por se tratar o STM de um Tribunal eminentemente recursal, tendo em
conta o princípio do Duplo Grau de Jurisdição (Pacto de São José da Costa Rica), a
devolução ampla da Questão litigiosa a esta Corte Especializada para que ela possa
conhecer integralmente da matéria dos autos a fim de favorecer os Apelantes (non
reformatio in pejus), de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas, tendo em conta, ainda, os princípios da ampla defesa e do devido processo
legal (...)".
No mérito, quanto aos citados Réus, a Defesa sustentou a inexistência de provas aptas a subsidiar a
condenação deles, argumentando que "(...) não houve êxito por parte do Parquet das Armas em comprovar
a ocorrência do suposto esquema de pagamento de propina aos apelantes pela empresa SEQUIPE (...)".
Aduziu também a ausência de vantagem ilícita percebida pelos Réus, uma vez que "(...) o dinheiro
movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR
(...)" e que a importância constante da quebra de sigilo bancário dos Acusados teria sido "(...) revertida em
proveito da própria administração (...)".
A Defesa Pública argumentou que inexistiria dolo na conduta cometida pelos Réus, sustentando que
desconheceriam "(...) qualquer destinação obscura (...)" referente às supostas doações da empresa SEQUIPE
- Serviço Quimioterápico de Pernambuco, uma vez que estariam "(...) atendendo a um pedido de um Coronel
condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)".
Quanto ao 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, o Órgão defensivo argumentou que:
"(...) olvidou-se o Juízo de primeira instância que consta dos autos o laudo pericial contábil
datado de 11 JAN 13 que é enfático e preciso em concluir que não há sequer indícios de
enriquecimento ilícito na evolução patrimonial do ex-Tenente (...)".
Subsidiariamente, a Defesa requereu a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM para diminuir a pena imposta
ao 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, uma vez que o Acusado teria cometido a
conduta "(...) cedendo a pedido ou influência (...)" do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Pugnou também para que:
"(...) seja reduzida a pena já que não há que se falar em continuidade delitiva por três
vezes, mas, no máximo, por duas vezes, não podendo a pena ser exasperada em mais de
1/5 como foi na sentença recorrida fazendo ele jus a concessão do sursis nos termos do art.
84 do CPM (...)".
No tocante ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, a Defensoria Pública da União argumentou que:
"(...) é preciso compreender a hierarquia e a disciplina como princípios que regem a vida
militar. Assim, imperiosa se faz a aplicação do instituto da obediência hierárquica conforme
o art. 38, do CPM enquanto fator que isenta de culpa a conduta do ora apelante (...)".
Subsidiariamente, a Defesa requereu a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM para diminuir a pena imposta

ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, uma vez que o Acusado teria cometido a conduta, "(...) cedendo a
pedido ou influência (...)" do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Com relação ao Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, o Órgão de Defesa aduziu que:
"(...) ele não poderia ter sido considerado autor do crime de corrupção passiva pelo simples
fato de que o sujeito ativo do crime capitulado no art. 308 do CPM precisa ser militar ou
funcionário civil que trabalha na Administração Militar. E Ozeias (sic) nem era militar, nem
trabalhava na Administração Militar (...)".
A Defensoria Pública da União, "(...) no caso de uma improvável, mas eventual manutenção da condenação
(...)" do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, requereu a aplicação do art. 29 do CPM, a fim de reduzir a pena
imposta ao Réu "(...) de um sexto a um terço já que ele, como funcionário do Banco do Brasil não poderia ser
sujeito ativo do crime de corrupção passiva capitulado no art. 308, mas no máximo, mero partícipe (...)".
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu a condenação dos Réus Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, "(...) pela prática do delito descrito no artigo 312, do Código Penal
Militar, combinado com o artigo 71, do Código Penal brasileiro (...)", sob o argumento de que "(...) os crimes
de falsidade ideológica cometidos (...) não foram meio necessário para a prática do crime de corrupção
passiva, razão pela qual não podem ser absorvidos por este (...)".
O Órgão de Acusação também sustentou que os tipos penais insculpidos nos arts. 308 e 312 do Código Penal
Militar tutelam bens jurídicos diversos, o que também inviabilizaria a aplicação do Princípio da Consunção,
devendo "(...) ser considerado o concurso material de crimes (...)".
Em Contrarrazões aos Recursos defensivos, o Parquet Castrense manifestou-se nos seguintes termos:
1) Com relação ao Apelo interposto pela Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, o Órgão de
Acusação requereu que "(...) seja negado provimento ao recurso (...) para que sua condenação (...) no artigo
309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa) seja integralmente mantida (...)", sustentando que "(...)
o comportamento deletério e criminoso do apelante atingiu diretamente, com insuspeito vigor, a moralidade
e a legalidade administrativa, merecendo sofrer punição na forma exigida pela legislação penal castrense
(...)";
2) Quanto ao Recurso interposto pela Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, o
Ministério Público Militar pugnou para que "(...) seja negado provimento a esta apelação para que se
mantenha a condenação do acusado no que diz respeito ao crime capitulado no artigo 308, caput, do Código
Penal Militar (...)", uma vez que a prática delituosa atribuída ao Réu teria restado comprovada no decorrer
da instrução processual;
3) No tocante à Apelação interposta pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do
Civil LUCIANO DONATO BENETTI, o Parquet das Armas requereu a rejeição das preliminares arguidas,
porquanto "(...) nenhuma eiva de nulidade acomete este processo (...)". No mérito, o MPM pugnou pelo não
provimento do Apelo, "(...) para que a sentença venha a ser mantida (...)", sob o argumento de que a
conduta dos Réus "(...) ajusta-se com perfeição à modalidade "clássica" de corrupção (...)";
4) Quanto ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, nos interesses do Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA,
o Ministério Público Militar pugnou pelo seu não provimento, uma vez que "(...) Do exame do acervo
probatório, restou provado, de forma cristalina, a autoria e materialidade dos crimes pelos quais os
apelantes foram condenados (...)".
Em Contrarrazões aos Recursos do Órgão de Acusação, as Defesas assim se manifestaram:
1) A Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do
Apelo ministerial, nos seguintes termos:
"(...) tanto na oportunidade das alegações finais escritas, quanto na sustentação oral, o
culto Representante do Parquet Militar advogou exatamente tese oposta, entendendo
improcedente a falsidade ideológica em relação ao réu Eriberto Queiroz (...)
Ante o exposto, a título de preliminar, requer que não seja conhecido o apelo do MPM
quanto ao tipo penal do artigo 312 do CPM, porquanto, operou-se a preclusão do tema no
momento em que o Parquet o excluiu do pedido de condenação formulado nas alegações
finais (...) ratificadas na íntegra em momento posterior, fato que tornaria incoerente a
inovação da acusação com essa matéria a nível de recurso, afrontando o dever de
objetividade do Ministério Público, e, sobretudo, deixando a defesa aturdida quanto a (sic)
imputação que deve resistir, em violação as Garantias Constitucionais da ampla defesa,
contraditório e devido processo legal (...)".
No mérito, argumentou que "(...) a falsidade estaria subsumida na corrupção, porquanto, seria o crime meio
para alcançar o delito fim, realmente desejado, afastando, destarte, o concurso material pretendido pelo
Parquet (...)" e que:

"(...) Cediço na prova dos autos que o apelado não confeccionou as declarações
supostamente ideologicamente falsas, tampouco manteve contato pessoal, telefônico ou
telemático com as pessoas que teriam elaborado os documentos (...)
Fato incontroverso nos autos, no entanto, é que tais documentos já vinham prontos do
HMAR e nenhum militar acusado no processo conhecia ou travou diálogo com o réu
Eriberto. Insustentável a tese Ministerial da ocorrência da falsidade ideológica (...)".
Subsidiariamente, a Defesa requereu que a pena-base imposta ao Réu pelo Colegiado Julgador de primeiro
grau seja reduzida para o mínimo legal cominado ao tipo penal descrito no art. 309 do CPM, uma vez que:
"(...) Na parte referente a dosimetria da pena, especificamente no que tange ao encontro
da pena-base, a sentença deixou de fundamentar a única circunstância j udicial do artigo
69 do CPM levada a efeito como desfavorável, em franca violação ao artigo 93, IX da CF
(...)
A fixação da pena-base não foi coerente com o artigo 69 do CPM, porquanto, encontrou o
va lor de 01 ano, 10 meses e 15 dias inobstante a sentença reconhecesse expressamente
que apenas 01 das circunstâncias judiciais foi desfavorável ao réu (...)
Mostra-se desproporcional a fixação de uma pena-base em 01 ano, 10 meses e 15 dias
para réu reconhecidamente primário e portador de bons antecedentes sociais, que jamais
respondeu a processo crime, exasperando-a em quase o dobro do mínimo legal sem
qualquer justificativa plausível (...)".
Também como pleito subsidiário, a Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES requereu que o
patamar de aumento da pena decorrente da continuidade delitiva seja fixado em 1/6 (um sexto), porquanto
"(...) Levássemos a efeito as circunstâncias judiciais como parâmetro para o artigo 71, forçoso concluir que o
valor mais acertado seria 1/ 6 e não os 2/3 adotados na sentença (...)";
2) A Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO refutou os argumentos ministeriais,
sustentando que "(...) não há como se defender a tese de que os ilícitos são autônomos, já que sem o crime
de falsidade ideológica (confecção fraudulenta dos termos de doação) não haveria o pagamento de propina
(...)";
3) A Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA aduziu que não há provas aptas a
subsidiar a condenação da Ré como incursa no delito de falsidade ideológica, ressaltando que a Acusada
estaria gozando de licença maternidade à época dos acontecimentos.
4) A Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, sustentou que
"(...) o Conselho Especial de Justiça (...) acertadamente decidiu ao considerar o delito de falsidade ideológica
(...) como um crime meio para a realização do delito de corrupção passiva (...)". Subsidiariamente, requereu
"(...) aplicação da pena em seu mínimo legal (...)".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia
Raymundo, opinou:
"(...) pelo Desprovimento do (sic) Apelos interpostos pelo civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES; do Coronel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO; do Tenente R1 GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO; da ex-Tenente R2 IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI; do
civil LUCIANO DONATO BENETTI; do Coronel R1 ODILSON RIQUELME e do civil OZÉIAS
LEÔNCIO FERREIRA, para que seja mantida in totum a condenação destes pela prática dos
crimes de corrupção ativa, art. 309 do CPM (ERIBERTO), e de corrupção passiva, art. 308
do CPM (demais Apelantes).
Por derradeiro, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo Provimento dos
Apelos Ministeriais, para que seja reformada a r. Sentença vergastada, com a condenação
do civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES; do Coronel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO; da ex-Tenente R2 IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI; e do Coronel R1
ODILSON RIQUELME, como incursos na prática do crime previsto no art. 312 do CPM (...)".
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos foram preenchidos, razão pela qual merecem ser conhecidos.
A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Cel RRm Ex
ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA, requereu:
"(...) a devolução ampla da Questão litigiosa a esta Corte Especializada para que ela possa

conhecer integralmente da matéria dos autos a fim de favorecer os Apelantes (non
reformatio in pejus), de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas, tendo em conta, ainda, os princípios da ampla defesa e do devido processo
legal (...)".
É cediço que o enfrentamento de teses em sede de Apelação é consectário do primado do tantum
devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência
descrita no Recurso.
Acerca do tema, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal
comum, afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São
Paulo. 2012. p. 1.161):
"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)". (Grifo nosso.)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se nesse sentido, conforme se verifica no julgamento
do Habeas Corpus nº 71.822/DF, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello (DJ: 4/11/1994), segundo o
qual "(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos
Tribunais em sede recursal (...)".
Conclui-se, pois, que o Princípio do tantum devolutum quantum appellatum direciona a Corte ad quem
apenas à apreciação dos temas abordados no Recurso de Apelação e nas suas respectivas Razões.
Feitas tais considerações, passo à análise dos Recursos.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL
Em suas Razões, a Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO
BENETTI, preliminarmente, arguiu a nulidade do presente feito por "(...) afronta à ampla defesa e ao devido
processo legal (...)", nos seguintes termos:
"(...) vê-se que dentre as possibilidades na persecução penal não se incluem a permissão
de afrontar todos os princípios discorridos, como o foram na presente ação seja negando
perícias consideradas fundamentais, seja negando a solicitação de comprovações de
entrada/saída de veículos por se terem passado muitos anos (...) seja impedindo a oitiva de
pessoa essencial para a descoberta da verdade real (...)
Desta forma, lembramos que restou patente a afronta à ampla defesa. No Direito Penal se
busca a verdade real, mas restou ela vulnerada com o indeferimento de provas periciais as
quais, somadas aos testemunhos dando conta da realização dos serviços em veículos por
parte do Sr. Luciano, findariam por demonstrar ainda mais a vultuosa (sic) quantidade de
serviços prestados em viaturas do Exército (...)".
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
Para melhor entendimento dos argumentos defensivos, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos
acontecimentos que culminaram com o indeferimento das diligências, requeridas pela Defesa, pelo juízo da
Auditoria da 7ª CJM.
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil
LUCIANO DONATO BENETTI requereu a realização de perícia "(...) a fim de apontar a ocorrência dos serviços
relatados por acusado e testemunhas (...)" nos veículos da Unidade Militar. O pleito foi indeferido pelo Juízo a
quo, sob o fundamento de que:
"(...) a perícia solicitada não se mostra possível, considerando que as testemunhas não
conseguiram determinar em qual viatura teriam sido feitas as manutenções e quais eram
os serviços individualizadamente (...) Da mesma forma, ocorreu no interrogatório (...) e não
houve a apresentação de qualquer documento sobre os referidos serviços. Também, o
transcurso do tempo e a constante utilização das viaturas pelo HMAR impossibilitam que se
determine quais os serviços teriam sido feitos a (sic) mais de 6 anos, por terem
desaparecidos (sic) quaisquer vestígios (...)".
Ainda nessa fase, o Juízo de primeiro grau também indeferiu o requerimento defensivo para "(...) Que seja
determinado ao Exército o envio das entradas e saídas dos veículos (...) no período objeto da denúncia (...)",
por não ser possível, "(...) devido ao transcurso do tempo (mais de 6 anos) e por se mostrar desnecessário
ao esclarecimento da verdade (...)".

Posteriormente, em sede de Alegações Escritas, a Defesa requereu a oitiva "(...) do soldado JANHILDO que
por sinal era motorista do coronel e sabia de todos os serviços feitos pelo Réu Luciano nos veículos (...)".
Esse pleito foi indeferido pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, nos seguintes termos:
"(...) a Defesa dos réus IZABELLA e LUCIANO, na pessoa do Dr. ANDRÉ DE VASCONCELOS,
OAB/PE no 26018, requereu a oitiva do Sd JAHILDO que era motorista do Coronel MADEIRO
ou RIQUELME (...) e que sabia de todos os serviços feitos pelo seu defendido LUCIANO nos
veículos do HMAR.
Pois bem, sem maiores delongas, é bom esclarecer que a fase de instrução já foi superada
há muito tempo e o pedido interposto pela Defesa em sede de alegações escritas se
mostra extemporâneo, pois se operou a preclusão temporal em face de estar ultrapassada
a fase no artigo 427 do CPPM.
Nessa fase de alegações, a Defesa deve expor tudo que construiu durante a instrução
probatória a favor de seu defendido e não prolongá-la com um depoimento sobre fatos
ocorridos há mais de 6 (seis) anos, por pessoa que apenas conduzia um veículo, sem
participar das conversas ou atividades, o qual sugere trazer informações poucos precisas
sobre os fatos narrados na presente denúncia, como outras testemunhas ouvidas em juízo.
Por todo o exposto, resolve, por unanimidade, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército indeferir o pedido de oitiva de testemunha solicitada pela Defesa dos réus
IZABELLA e LUCIANO por ser extemporâneo em razão de estar preclusa a instrução
processual (...)".
Estabelecida a dinâmica dos fatos, verifica-se que a Defesa apontou a violação dos Postulados da Ampla
Defesa e do Devido Processo Legal, uma vez que o Juízo de primeiro grau indeferiu a produção das seguintes
provas:
1) realização de perícia "(...) a fim de apontar a ocorrência dos serviços (...)" supostamente realizados pelo
Civil LUCIANO DONATO BENETTI nos veículos da Organização Castrense;
2) solicitação de comprovações de entrada/saída de veículos da Unidade Militar à época dos
acontecimentos; e
3) oitiva "(...) do soldado JANHILDO que (...) era motorista do coronel e sabia de todos os serviços feitos pelo
Réu Luciano nos veículos (...)".
Quanto à primeira diligência, a perícia nos veículos da Unidade Militar foi requerida pela Defesa em 24 de
novembro de 2016, aproximadamente 8 (oito) anos após os fatos apurados nos presentes autos, ocorridos a
partir de janeiro de 2008. Em consequência, eventuais vestígios dos serviços porventura realizados pelo Civil
LUCIANO DONATO BENETTI encontram-se prejudicados pelo passar dos anos, incidindo na espécie o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "(...) a prova pericial desejada mostra-se
desnecessária, pois em razão do tempo decorrido, não ficaram vestígios (...)" (Agravo em Recurso Especial
nº 627.000/PR, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 14/4/2015).
Assim, não merece reparo a fundamentação expendida pelo Magistrado a quo, ao indeferir a prova
requerida pela Defesa, segundo a qual "(...) a perícia solicitada não se mostra possível (...) por terem
desaparecidos (sic) quaisquer vestígios (...)". Eventual deferimento do pleito defensivo prestar-se-ia, tão
somente, a protelar o deslinde da controvérsia, prática vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"(...) não há constrangimento ilegal no indeferimento de produção de provas, quando o
magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou
protelatórias (...)" (Habeas Corpus nº 209.838/GO, Relatora: Ministra Laurita Vaz,: DJe
19/11/2013).
Com relação ao segundo pleito indeferido pelo Magistrado de primeiro grau, verifica-se que a Defesa do Réu
não expôs o motivo pelo qual essa diligência seria necessária à elucidação dos fatos, limitando-se a requerer
"(...) Que seja determinado ao Exército o envio das entradas e saídas dos veículos (...) no período objeto da
denúncia (...)".
Portanto, a Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade da produção da citada
prova, circunstância essencial ao seu deferimento. Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná:
"(...) não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida pela
defesa, se foi considerada desnecessária pelo julgador e a defesa não se desincumbe de
demonstrar a imprescindibilidade da diligência e o prejuízo de sua falta (...)" (Habeas
Corpus nº 0643829-1, Relator: Desembargador José Laurindo de Souza Netto, Julgamento
em 21/1/2010). (Grifo nosso.)
Além disso, em ambos os indeferimentos, o Magistrado de primeiro grau considerou o pedido defensivo "(...)
desnecessário ao esclarecimento da verdade (...)", fundamentação que encontra guarida no disposto no

parágrafo único do artigo 315 do CPPM, segundo o qual (...) o juiz poderá negar a perícia, se a reputar
desnecessária ao esclarecimento da verdade (...).
Nesses termos, considerando que o entendimento do Juízo recorrido encontra amparo na redação do
mencionado dispositivo do Código de Processo Penal Militar, o indeferimento das provas requeridas pela
Defesa não violou os Princípios da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, na esteira do seguinte julgado
desta Corte Castrense, que analisou matéria semelhante à dos presentes autos:
"(...) Compete ao Juiz-Auditor decidir, monocrática e motivadamente, requerimentos e
diligências das partes no prazo do art. 427 do Código Processual Penal Militar, de acordo
com o art. 30, inciso V, da Lei nº 8457/92 (Lei de Organização Judiciária Militar) e dos
artigos 427, parágrafo único, e 430 todos do CPPM.
De acordo com o sistema de valoração de provas instituído no processo penal brasileiro, o
magistrado é livre para formar o seu convencimento acerca dos fatos submetidos à
persecução penal, fundamentado no conjunto probatório produzido nos autos e pelo
sistema do livre convencimento ou persuasão racional, consagrado no art. 297 do CPPM o
juiz formará a sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório.
A Decisão monocrática de Juiz-Auditor que indefere realização de perícia, fundamentando
seu convencimento no fato da desnecessidade, está em harmonia com a norma processual
castrense e com os princípios constitucionais do Devido Processo Legal (art. 5º, inciso LIV),
e do Contraditório e Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV), bem como do art. 93, inciso IX,
ambos da CF/88 (...) Decisão Unânime (...)" (Correição Parcial nº 130-27.2015.7.01.0201/RJ,
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 21/10/2015). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "(...) A decisão que indeferiu a diligência
está (...) fundamentada no sentido de sua desnecessidade, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a
ser sanado por esta Corte (...)" (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 88.320/PI, Relator: Ministro Eros
Grau, DJ: 26/5/2006).
Por fim, quanto ao pleito defensivo de oitiva "(...) do soldado JANHILDO (...)", verifica-se que a Defesa dos
Réus arrolou as suas testemunhas em 18 de agosto de 2016, requerendo as seguintes inquirições (fls.
63/64):
"(...) ISABELLA (sic) BENETII FALCÃO e LUCIANO DONATO BENETII já qualificada nos autos
em epígrafe, vem por intermédio dos seus advogados infra-assinados, requerer a oitiva das
suas testemunhas de defesa, requerendo a juntada do rol de testemunhas abaixo
designado (...)
ROL DE TESTEMUNHAS:
CLOVIS PEIXOTO MOITA JR- TÉCNICO EM MECANICA E AR CONDICIONADO.
DAILTON OLIVEIRA DE SOUZA- TÉCNICO EM LANTERNAGEM GERAL.
RAPHAEL CARLOS DA SILVA NASCIMENTO- CB RAPHAEL, EX-AUXILIAR NO ALMOXARIFADO
(...)".
Observa-se, pois, que o "(...) soldado JANHILDO (...)" não foi arrolado no rol das testemunhas defensivas. Em
consequência, a instrução processual desenvolveu-se sem a inquirição do citado militar, tendo a última
testemunha de acusação, o Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, sido ouvida em 29 de novembro de 2016
(fl. 794).
Somente em 5 de abril de 2017, aproximadamente 4 (quatro) meses após o término das inquirições das
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, é que a Defesa requereu a inquirição do "(...) soldado
JANHILDO (...)", em suas Alegações Escritas apresentadas por ocasião da fase do art. 428 do CPPM.
Nesses termos, o deferimento da pretensão defensiva encontra óbice no disposto no artigo 417, § 2º, do
CPPM, que assim estabelece: "(...) As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da
instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última
testemunha de acusação (...)". (Grifo nosso.)
Ao comentar esse dispositivo legal, Cícero Robson Coimbra Neves afirma que "(...) As testemunhas de
defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo
de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação (...)" (Manual de Direito Processual Penal
Militar em Tempo de Paz. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 714).
Portanto, o pleito defensivo de inquirição do "(...) soldado JANHILDO (...)" encontra-se precluso, evidenciando
a correção do indeferimento realizado pelo Juízo de primeiro grau, na esteira do seguinte precedente deste
Plenário: "(...) Em virtude de haver deixado transcorrer in albis o prazo após a inquirição da última
testemunha de acusação para requerer a oitiva de sua testemunha, o pleito defensivo é inoportuno, posto
que precluiu (...)" (Correição Parcial nº 53-77.2014.7.04.0004/MG, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 29/10/2014).
No mesmo sentido, cito o seguinte aresto desta Corte Castrense: "(...) se a Defesa pretende a oitiva de

testemunha de seu interesse e apresenta o pedido depois de transcorrido o prazo legal para esse fim,
caracterizada está a preclusão (...)" (Apelação nº 2001.01.048718-4, Relator: Ministro Ten Brig Ar Sergio
Xavier Ferolla, DJ: 6/9/2001).
Por tais motivos, não se verifica a alegada nulidade do presente feito, uma vez que não restaram violados os
Postulados da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PARIDADE DE
ARMAS E DA LEGALIDADE
Em suas Razões, a Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO
BENETTI suscitou preliminar de nulidade do processo ante a violação "(...) ao princípio da isonomia e
paridade de armas (...)", uma vez que o complemento às Alegações Escritas, realizado pelo Ministério
Público Militar, "(...) resta desprovido de embasamento legal (...)", afrontando o Princípio da Legalidade, e
que o fenômeno da preclusão consumativa impediria a juntada de aditivo à Peça apresentada na fase do art.
428 do CPPM. Para tanto, sustentou que:
"(...) inobstante ter havido apenas poucos dias franqueado à defesa para a realização de
suas alegações finais, de fato indiretamente houve meses de prazo para o MP pensar
argumentos extras, posto que após todo o iter da instrução abre-se um inusitado novo
prazo para que o eminente parquet emitisse mais alegações, nominadas de
"complementações das alegações finais".
Ora, este incomum "complemento" de alegações trata-se em verdade duma espécie de
aditamento às alegações "finais". Significa, em último caso, que o MP teve um prazo de
meses para "pensar" mais argumentos, em "analisar" mais as provas, in contrariu da
defesa que teve apenas seus poucos dias deferidos. De sorte que além de restar
comprovado ter havido a violação à ampla defesa e ao contraditório, neste caso
igualmente houve violação à paridade de armas e à isonomia das partes (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Inicialmente, cumpre discorrer acerca do procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau na fase do art.
428 do CPPM.
Em Despacho de 9 de março de 2017, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM determinou
vista "(...) às partes, sucessivamente, para fins do artigo 428, CPPM (...)" (fl. 986).
O Parquet das Armas, intimado em 13 de março de 2017 (fl. 987), protocolou as suas Alegações Escritas em
20 de março de 2017 (fl. 988). Nelas, o Ministério Público Militar requereu a condenação dos Acusados nos
termos da Denúncia. As Defesas, por sua vez, foram intimadas da abertura da fase do art. 428 do CPPM,
apresentando as respectivas Alegações Escritas nas seguintes datas:
1) A Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, intimada em 24 de março de 2017 (fl.
1.058), protocolou a Peça defensiva em 3 de abril de 2017 (fl. 1.059), arguindo, preliminarmente, a extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com relação ao "(...) tipo penal previsto no art. 329 do
CPM (...)". No mérito, sustentou que "(...) todas as doações da SEQUIPE, sejam elas em bens ou dinheiro,
foram totalmente revertidas e integradas ao patrimônio do HMAR (...)". Ao final, requereu a absolvição do
Réu;
2) A Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI,
intimada em 24 de março de 2017 (fl. 1.058), protocolou a sua Petição em 5 de abril de 2017 (fl. 1.069),
suscitando preliminar de nulidade por inépcia da Denúncia, argumentando a "(...) ausência de
individualização de condutas (...)" na Peça Vestibular. No mérito, aduziu que "(...) o Parquet não logrou êxito
na sua missão de discriminar os atos supostamente praticados (...)", pugnando pela absolvição dos
Acusados;
3) A Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, intimada em 24 de março de 2017 (fl. 1.058),
protocolou as Alegações Escritas em 7 de abril de 2017 (fl. 1.098), sustentando a "(...) total ausência de
responsabilidade criminal do Acusado (...)" e requerendo a absolvição do Réu "(...) ante a inexistência da
prática dos crimes (...)";
4) A Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm
Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, intimada em 10 de abril
de 2017 (fl. 1.128), apresentou os seus argumentos escritos em 2 de maio de 2017 (fl. 1.129), arguindo
preliminar de extinção da punibilidade do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME pela "(...) prática do tipo penal de
exercício funcional ilegal, previsto no art. 329, caput, do CPM (...)" em decorrência da prescrição da

pretensão punitiva. No mérito, o Órgão defensivo requereu a absolvição dos Réus "(...) porquanto não houve
qualquer ilícito penal (...)". Subsidiariamente, pugnou pela "(...) aplicação da pena em seu mínimo legal (...)".
Em 12 de junho de 2017, o Juízo de primeiro grau proferiu Despacho nos seguintes termos:
"(...) Consta na inicial que o denunciado LUCIANO, esposo de IZABELLA (denunciada),
recebeu cheques da SEQUIPE. Em planilha descritiva, aponta-se cada valor correspondente
a pagamentos de ordens bancárias (...)
Durante a instrução processual, os referidos denunciados se defenderam destes fatos,
como se observa na declaração das testemunhas, dos interrogatórios dos demais
denunciados e nas oitivas dos próprios.
Com fundamento no art. 378, §1º do CPPM, oficie-se ao MPM determinando que junte aos
autos, no prazo de 48 horas, documentos comprobatórios da existência dos referidos
cheques, bem como das respectivas ordens bancárias (...)".
Cumprindo a determinação do Juízo, o Ministério Público Militar colacionou aos autos o Ofício nº 192/2017-
ConProc/PJM/Recife/PE, de 19 de junho de 2017, contendo em anexo "(...) os extratos e o relatório do CPADSI
impressos correspondentes ao afastamento do sigilo bancário dos denunciados Ex-Ten lzabella Xavier Falcão
Benetti, Luciano Donato Benetti, relativos ao período de janeiro de 2011 a janeiro de 2012 (...)". Em 23 de
junho de 2017, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM determinou vista às Partes
dessa documentação e para "(...) querendo, complementar as Alegações Escritas (...)".
O Órgão de Acusação, intimado em 26 de junho de 2017 (fl. 1.218), complementou as suas Alegações
Escritas em 4 de julho de 2017 (fl. 1.219), ratificando "(...) integralmente as alegações finais (...)"
anteriormente apresentadas. As Defesas, intimadas em 5 de julho de 2017 (fl. 1.228), apresentaram seus
argumentos nas seguintes datas:
1) a Defesa constituída pela ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e pelo Civil LUCIANO
DONATO BENETTI complementou os seus requerimentos escritos em 13 de julho de 2017, requerendo o não
conhecimento do aditivo ministerial às Alegações Escritas, determinando-se "(...) o desentranhamento com a
sua retirada dos presentes autos (...)" (fl. 1.235), uma vez que "(...) tal ato processual resta desprovido de
embasamento legal (...) pelo que restaria (...) descabido o 'complemento' das aludidas alegações escritas
(...)" (fl. 1.231).;
2) a Defesa constituída pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO deixou transcorrer, em 18 de
julho de 2017, o prazo para complementação das Alegações Escritas;
3) A Defesa constituída pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES complementou as suas Alegações
Escritas em 18 de julho de 2017, ratificando as "(...) já apresentadas (...)"; e
4) a Defensoria Pública da União, atuando no interesse do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm
Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA ratificou, em 25 de julho de
2017, as suas Alegações Escritas anteriormente apresentadas.
O Conselho Especial de Justiça indeferiu o pleito formulado pela Defesa constituída pela ex-1ª Ten Ex
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e pelo Civil LUCIANO DONATO BENETTI, de desentranhamento da Peça
ministerial, sob o fundamento de que (fl. 1.288):
"(...) A preliminar de impugnação da peça nominada pelo MPM de complementação das
alegações escritas deve ser indeferida.
A referida peça nada traz de novo aos autos, apenas redizendo o que já tinha trazido
anteriormente o parquet das armas. Na verdade, é fruto de um esclarecimento e juntada
de documentos determinada pela autoridade judicial, com fundamento no art. 378, § 1° do
CPPM. O MPM cumpriu a determinação (...)
Ademais, após a manifestação do MPM, foi oportunizado a todas as partes a
complementação de suas alegações se desejassem, considerando principalmente os
documentos juntados pelo MPM.
Por todo o exposto, resolve, por unanimidade, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército indeferir o pedido de retirada de peças feito pela Defesa dos réus IZABELLA e
LUCIANO (...)".
Extrai-se dessa cronologia dos acontecimentos que ao Ministério Público Militar e às Defesas foi
oportunizada a fase de Alegações Escritas. Posteriormente, o Juízo de primeiro grau determinou que o
Parquet Castrense juntasse aos autos os comprovantes dos cheques, supostamente ilícitos, recebidos pelo
Civil LUCIANO DONATO BENETTI, e mencionados pelo Órgão de Acusação na Denúncia e em sede do art. 428
do CPPM.
O Ministério Público Militar cumpriu a determinação do Magistrado a quo, colacionando aos autos o Ofício nº
192/2017-ConProc/PJM/Recife/PE, de 19 de junho de 2017.
Observa-se, pois, que a documentação acostada aos autos pelo Órgão ministerial, em cumprimento à
determinação do Juízo da Auditoria da 7ª CJM, não inovou acerca dos fatos imputados aos Réus, limitando-se

a tentar comprovar as afirmações formuladas nas Alegações Escritas inicialmente apresentadas, in casu, o
recebimento de valores pelo Civil LUCIANO DONATO BENETTI por meio de cheques, fato imputado ao Réu
desde a Peça Vestibular, conforme se verifica no seguinte extrato da Denúncia:
"(...) Da análise da quebra de sigilo bancário, verifica-se que os cheques sob os números
494225, 494229, 494230, debitados da conta da SEQUIPE (...) foram, na realidade,
creditados na conta bancária do denunciado LUCIANO DONATO BENETTI, esposo da
denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, então Chefe do Almoxarifado do HMAR.
(...) evidentemente, o objetivo perseguido pelo denunciado LUCIANO DONATO BENETTI ao
fornecer sua própria conta bancária para recebimento da propina era o de dissimular a
vantagem indevida recebida por sua esposa, denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO
BENETTI em razão da função por ela exercida na época no HMAR.
Dessa maneira, o denunciado LUCIANO DONATO BENETTI contribuiu para o recebimento de
propina por parte da denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, então Almoxarife do
HMAR, em razão da função que esta exercia, permitindo que ocultasse o recebimento de
dinheiro em sua conta bancária de maneira a beneficiarem-se, diretamente (...)".
Nesses termos, ao contrário do que sustentou a Defesa, o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau,
ao determinar a juntada de documento referente à tese apresentada pelo Órgão de Acusação desde a
Denúncia, encontra amparo no artigo 378, caput e § 1º, do CPPM, segundo os quais:
(...) Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo,
salvo se os autos deste estiverem conclusos para julgamento, observado o disposto no art.
379.
§ 1º Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da
acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento das partes,
para a sua juntada aos autos, se possível (...).
Ao comentar esses dispositivos legais, Guilherme de Souza Nucci afirma que (Código de Processo Penal
Militar Comentado. São Paulo; Revista dos Tribunais. 2013 p. 371):
"(...) qualquer fase admite a juntada de documentos, sempre se providenciando a ciência
das partes envolvidas (...) naturalmente pode - e deve- o juiz, em busca da verdade real
(...) coligir provas indispensáveis ao deslinde do feito. Sendo ele o destinatário da prova,
nada mais justo do que colhê-la (...)". (Grifo nosso.)
Portanto, o artigo 378, caput e § 1º, do CPPM possibilita ao Magistrado determinar a juntada de documentos
ao feito em qualquer fase do processo, desde que antes do julgamento da causa, oportunidade na qual
ocorre o fenômeno da preclusão, devendo ser providenciada a ciência às Partes para que se manifestem
acerca da diligência, nos termos do art. 379 do CPPM:
(...) Sempre que, no curso do processo, um documento for apresentado por uma das
partes, será ouvida, a respeito dele, a outra parte. Se junto por ordem do juiz, serão
ouvidas ambas as partes, inclusive o assistente da acusação e o curador do acusado, se o
requererem (...). (Grifo nosso.)
Percebe-se que o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau respeitou integralmente a sistemática
processual castrense, uma vez que a juntada da documentação foi determinada antes do julgamento dos
Réus, na fase de Alegações Escritas, quando ainda não havia se operado o fenômeno da preclusão, e,
posteriormente à sua colação aos autos, o Magistrado a quo determinou vistas às Partes, para que se
manifestassem acerca da diligência por ele determinada, não havendo nulidade a macular o feito.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) é permitida a juntada de documentos
em qualquer fase do processo, ex vi dos arts. 378 e 379, ambos do CPPM. Ausência de nulidade, pois não
houve prejuízo ou surpresa para a Defesa, que se manifestou, previamente, sobre os documentos (...)"
(Apelação nº 24-39.2014.7.03.0203/RS, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 8/10/2015).
No caso, inclusive, o prazo utilizado pelo Ministério Público Militar e pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI para se manifestarem acerca dos
documentos apresentados foi semelhante, porquanto o Órgão de Acusação, intimado para complementar as
suas Alegações Escritas em 26 de junho de 2017 (fl. 1.218), o fez em 4 de julho de 2017 (fl. 1.219), dispondo
de 9 (nove) dias. A Defesa, por sua vez, intimada em 5 de julho de 2017 (fl. 1.228), protocolou a sua Peça
complementar em 13 de julho de 2017, ou seja, teve acesso aos autos por 8 (oito) dias.
Conclui-se, pois, que a Auditoria da 7ª CJM, amparada pelos artigos 378, caput e § 1º, e 379, todos do CPPM,
determinou ao Ministério Público Militar a juntada aos autos de documento comprobatório das alegações
ministeriais, e, posteriormente, conferiu vista dos autos às Partes, facultando-lhes as mesmas oportunidades
de apresentarem os seus argumentos perante o Colegiado Julgador de primeiro grau, respeitando, assim, os
Postulados da Legalidade, da Paridade de Armas e da Isonomia, nos termos do entendimento do Supremo
Tribunal Federal, para quem:

"(...) A inobservância ao princípio da legalidade pressupõe o reconhecimento de preceito de
lei dispondo de determinada forma e provimento judicial em sentido diverso, ou, então, a
inexistência de base legal (...)" (Agravo de Instrumento nº 147.203/SP, Relator: Ministro
Marco Aurélio, DJ: 11/6/1993).
"(...) A isonomia é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º,
LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das
mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas
(...)" (Agrado em Recurso Extraordinário nº 648.629/RJ, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe:
8/4/2014).
Em consequência, não se verificam as alegadas violações aos Princípios da Legalidade, da Paridade de
Armas e da Isonomia.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
Em suas Razões, a Defesa da ex-1ª Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI e do Civil LUCIANO DONATO
BENETTI suscitou preliminar de nulidade do presente feito por inépcia da Denúncia, sob o argumento de que
a Peça Vestibular não teria realizado a "(...) individualização das condutas (...)" imputadas aos Acusados,
sendo "(...) totalmente genérica quanto aos ilícitos supostamente havidos (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Inicialmente, destaco que esta Corte Castrense possui precedente segundo o qual é "(...) Incabível a
discussão de inépcia da denúncia em sede de Apelação. Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal
Federal (...)" (Apelação nº 8-60.2008.7.08.0008/PA, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, DJe: 26/6/2013).
Além disso, ao contrário do que sustentou a Defesa, a Denúncia delimitou as práticas criminosas atribuídas
aos Réus, fazendo-o, inclusive, em tópico específico, denominado da "(...) INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
CONDUTAS DELITUOSAS (...)", conforme se verifica no seguinte extrato da Peça Vestibular:
"(...) 1. DO OBJETO DA DENÚNCIA:
Trata-se de inquérito policial militar instaurado a partir do desmembramento do IPM n°
00000161-21.2011.7.07.0007 para apurar o cometimento de crimes militares relacionados
ao gerenciamento de "caixa 2" mantido na administração do Hospital Militar de Área do
Recife (HMAR), no período em que o primeiro denunciado, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, o administrou (janeiro de 2008 a fevereiro de 2011).
O objeto desta denúncia se restringe aos crimes relacionados às supostas "doações", feitas
pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, Diretor da Empresa SEQUIPE (SERVIÇO
DE QUIMIOTERAPIA DE PERNAMBUCO LTDA.) ao HMAR, durante a gestão do denunciado
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO. Tais "doações", de acordo com a prova dos autos,
não eram outra coisa senão propina destinada a abastecer esquema (...)
3. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS (...)
3.4. IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI e LUCIANO DONATO BENETTI. (sic)
Da análise da quebra de sigilo bancário, verifica-se que os cheques sob os números
494225, 494229, 494230 , debitados da conta da SEQUIPE, que o denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES afirmou ter doado ao HMAR (fls. 1.592/1.593, vol. 09) foram, na
realidade, creditados na conta bancária do denunciado LUCIANO DONATO BENETTI, esposo
da denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, então Chefe do Almoxarifado do HMAR.
Na verdade, mesmo depois do denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO ter sido
desligado da Direção do HMAR, o denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES continuou
a pagar propina em dinheiro à Chefe do Almoxarifado, denunciada IZABELLA XAVIER
FALCÃO BENETTI. Noutro giro, evidentemente, o objetivo perseguido pelo denunciado
LUCIANO DONATO BENETTI ao fornecer sua própria conta bancária para recebimento da
propina era o de dissimular a vantagem indevida recebida por sua esposa, denunciada
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI em razão da função por ela exercida na época no
HMAR.
Dessa maneira, o denunciado LUCIANO DONATO BENETTI contribuiu para o recebimento de
propina por parte da denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, então Almoxarife do
HMAR, em razão da função que esta exercia, permitindo que ocultasse o recebimento de
dinheiro em sua conta bancária de maneira a beneficiarem-se, diretamente, dos seguintes
depósitos em cheque da empresa SEQUIPE:

Em 07 de dezembro de 2011, na conta corrente n° 718076, agência 3206, Banco Bradesco,
a quantia de R$ 12.906,21 (doze mil, (sic) novecentos e seis reais e vinte e um centavos),
cheque n° 3866 , da conta da SEQUIPE no Bradesco (C/C 440115, agência 3206), emitido
pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Em 24 de janeiro de 2012, na conta corrente n° 718076, agência 3206, Banco Bradesco, a
quantia de R$ 11.930,00 (onze mil, (sic) novecentos e trinta reais), cheque n° 494229, da
conta da SEQUIPE do Banco do Brasil (C/C 1900049379, agência 697), emitido pelo
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Em 24 de janeiro de 2012, na conta corrente n° 718076. agência 3206. Banco Bradesco, a
quantia de R$ 6.983,00 (seis mil, (sic) novecentos e oitenta e três reais), cheque n°
494225, da conta da SEQUIPE no Banco do Brasil (C/C 1200049379, agência 697), emitido
pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Em 24 de janeiro de 2012, na conta corrente n° 718076, agência 3206, Banco Bradesco, a
quantia de R$ 3.057,00 (três mil e cinquenta e sete reais), cheque n° 494230, da conta da
SEQUIPE no Banco do Brasil (C/C 8900049379, agência 697), emitido pelo denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (...)
No total, os denunciados LUCIANO DONATO BENETTI e IZABELLA FALCÃO XAVIER BENETTI
receberam R$ 34.876,21 (trinta e quatro mil (sic) oitocentos e setenta e seis reais e vinte e
um centavos), por intermédio de depósitos em cheques emitidos pelo denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 (...)
Por fim, a denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI confeccionou o Termo de Doação
n° 001, datado de 05/11/2011, no valor de R$ 16.289,00 (dezesseis mil, (sic) duzentos e
oitenta e nove reais) (fls. 183 (sic), vol. 01) para alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, qual seja, o pagamento de propina pelo quarto denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, e para ocultar a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva
(conexão intersubjetiva teleológica: art. 99, b, do Código de Processo Penal Militar). De
fato, consta dos autos que, no mesmo mês de novembro de 2011, foi creditado na conta
corrente do denunciado LUCIANO DONATO BENETTI o cheque nº 3866 no valor de R$
12.906,21 (doze mil, (sic) novecentos e seis reais e vinte e um centavos) emitido pela
SEQUIPE e assinado pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (fls. 1.591/1.593,
volume 09) (...)
5. DAS IMPUTAÇÕES:
Agindo da maneira acima descrita, os denunciados praticaram os seguintes crimes:
(...)
5.6. IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI:
5.6.1. Corrução passiva: artigo 308, caput, Penal Militar, por 03 (três) vezes, combinado
com o artigo 71, do Código Penal brasileiro, por ter recebido (sic), em razão da função que
exercia de Chefe do Almoxarifado.
5.6.2. Falsidade ideológica: artigo 312, do Código Penal Militar, na forma do artigo 53, do
Código Penal Militar, por 09 (nove) vezes, combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro.
5.7. LUCIANO DONATO BENETTI:
5. 7 .1. Corrupção passiva: artigo 308, do Código Penal Militar, por 03 (três) vezes, na
forma do artigo 53, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro (...)".
Extrai-se desse trecho que o Civil "(...) LUCIANO DONATO BENETTI contribuiu para o recebimento de propina
por parte da denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, então Almoxarife do HMAR, em razão da função
que esta exercia, permitindo que ocultasse o recebimento de dinheiro em sua conta bancária (...)".
Portanto, segundo o Ministério Público Militar, a ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA então
Chefe do Almoxarifado do HMAR, recebeu vantagem indevida em decorrência da função que exercia,
ocultando tais valores na conta bancária do Civil LUCIANO DONATO BENETTI, seu esposo. Por esse motivo, o
Órgão ministerial incursionou os Acusados nas sanções do art. 308 do CPM, cuja redação assim estabelece:
(...) Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem (...).
Ao comentar esse tipo penal, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam que "(...) o autor
(...) em virtude da função que exerce na Administração Militar, recebe ou aceita a promessa de vantagem
indevida (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 1.453).
Nesses temos, restaram individualizadas as condutas imputadas aos Réus, sendo descritos, em tese, todos

os elementos caracterizadores do crime de corrupção passiva: o recebimento de vantagem indevida em
razão da função desempenhada pelo agente. Conforme julgado desta Corte Castrense: "(...) Incabível o
reconhecimento da inépcia da Denúncia quando a petição inicial (...) aponta as circunstâncias necessárias à
configuração do crime (...)" (Embargos Infringentes nº 197-22.2011.7.01.0301/DF, Relator: Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira, DJe: 10/10/2012).
Em consequência, não se trata de imputação inepta, uma vez que esta, segundo afirma Guilherme de Souza
Nucci, é a "(...) absoluta falta de aptidão para atingir os fins aos quais se destina, que é a exposição
detalhada do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, possibilitando o exercício da ampla defesa
pelo acusado (...)" (Código de Processo Penal Militar Comentado.São Paulo: Revista dos tribunais. 2013. p.
117).
Em termos jurisprudenciais, este Plenário entende que "(...) Não é inepta a denúncia que bem individualiza
as condutas, expondo de forma pormenorizada o suposto fato criminoso (...)" (Habeas Corpus nº 38-
97.2015.7.00.0000/MT, Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 9/4/2015).
Assim, não se verificam as alegadas violações aos Princípios do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e
do Contraditório.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO SUSCITADA PELA
DEFESA DA EX-1º TEN EX IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA E DO CIVIL LUCIANO DONATO
BENETTI
Em suas Razões, a Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO
BENETTI suscitou a nulidade do presente feito por violação ao Princípio da Correlação entre a Acusação e a
Sentença, nos seguintes termos:
"(...) a sentença do E. Conselho de Justiça fez uma inovação quanto à suposta
"continuidade" do "esquema" de corrupção (...) Ou seja, criou uma narrativa que inexistia
nos autos até as alegações "finais" (muito menos das suas "complementações"). Inovou-se
na acusação, com a surpreendente nova narrativa do que teria acontecido após a gestão
do Cel. Madeiro (...)
A ex-tenente temporária IZABELLA FALCÃO e o civil LUCIANO DONATO se defenderam ao
longo de todo processo afastando a acusação de serem co-autores do crime de corrupção
imputado ao Sr. Diretor do Hospital do Exército.
Ocorre que, apenas no exato momento da sentença, percebendo Sua Excelência o Juiz
Auditor que os supostos fatos tidos como comprobatórios de corrupção, imputados aos
referidos Réus, teriam se dado após a saída do referido Diretor da administração daquele
nosocômio, apenas em sentença se inova afirmando ter havido uma continuidade (...)".
A pretensão não merece acolhimento.
Segundo Aury Lopes Jr., o Princípio da Correlação determina que "(...) a sentença não pode ter em
consideração algo diverso, ou que não faça parte da imputação (...)" (Direito Processual Penal. 9ª ed. São
Paulo: Saraiva. 2012. p. 1.087). Nessa linha de entendimento, a análise da tese defensiva demanda o
cotejamento entre as condutas descritas na Peça Vestibular e os fundamentos expendidos pelo Conselho
Especial de Justiça para amparar a condenação dos Acusados.
In casu, a Exordial Acusatória assim descreveu as condutas imputadas aos Réus:
"(...) 3. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS (...)
3.4. IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI e LUCIANO DONATO BENETTI. (sic)
Da análise da quebra de sigilo bancário, verifica-se que os cheques sob os números
494225, 494229, 494230 , debitados da conta da SEQUIPE, que o denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES afirmou ter doado ao HMAR (fls. 1.592/1.593, vol. 09) foram, na
realidade, creditados na conta bancária do denunciado LUCIANO DONATO BENETTI, esposo
da denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, então Chefe do Almoxarifado do HMAR.
Na verdade, mesmo depois do denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO ter sido
desligado da Direção do HMAR, o denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES continuou
a pagar propina em dinheiro à Chefe do Almoxarifado, denunciada IZABELLA XAVIER
FALCÃO BENETTI. Noutro giro, evidentemente, o objetivo perseguido pelo denunciado
LUCIANO DONATO BENETTI ao fornecer sua própria conta bancária para recebimento da
propina era o de dissimular a vantagem indevida recebida por sua esposa, denunciada
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI em razão da função por ela exercida na época no
HMAR.

Dessa maneira, o denunciado LUCIANO DONATO BENETTI contribuiu para o recebimento de
propina por parte da denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, então Almoxarife do
HMAR, em razão da função que esta exercia, permitindo que ocultasse o recebimento de
dinheiro em sua conta bancária de maneira a beneficiarem-se, diretamente, dos seguintes
depósitos em cheque da empresa SEQUIPE:
Em 07 de dezembro de 2011, na conta corrente n° 718076, agência 3206, Banco Bradesco,
a quantia de R$ 12.906,21 (doze mil, (sic) novecentos e seis reais e vinte e um centavos),
cheque n° 3866 , da conta da SEQUIPE no Bradesco (C/C 440115, agência 3206), emitido
pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Em 24 de janeiro de 2012, na conta corrente n° 718076, agência 3206, Banco Bradesco, a
quantia de R$ 11.930,00 (onze mil, (sic) novecentos e trinta reais), cheque n° 494229, da
conta da SEQUIPE do Banco do Brasil (C/C 1900049379, agência 697), emitido pelo
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Em 24 de janeiro de 2012, na conta corrente n° 718076. agência 3206. Banco Bradesco, a
quantia de R$ 6.983,00 (seis mil, (sic) novecentos e oitenta e três reais), cheque n°
494225, da conta da SEQUIPE no Banco do Brasil (C/C 1200049379, agência 697), emitido
pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
Em 24 de janeiro de 2012, na conta corrente n° 718076, agência 3206, Banco Bradesco, a
quantia de R$ 3.057,00 (três mil e cinquenta e sete reais), cheque n° 494230, da conta da
SEQUIPE no Banco do Brasil (C/C 8900049379, agência 697), emitido pelo denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (...)
No total, os denunciados LUCIANO DONATO BENETTI e IZABELLA FALCÃO XAVIER BENETTI
receberam R$ 34.876,21 (trinta e quatro mil (sic) oitocentos e setenta e seis reais e vinte e
um centavos), por intermédio de depósitos em cheques emitidos pelo denunciado
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 (...)
Por fim, a denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI confeccionou o Termo de Doação
n° 001, datado de 05/11/2011, no valor de R$ 16.289,00 (dezesseis mil, (sic) duzentos e
oitenta e nove reais) (fls. 183 (sic), vol. 01) para alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, qual seja, o pagamento de propina pelo quarto denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, e para ocultar a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva
(conexão intersubjetiva teleológica: art. 99, b, do Código de Processo Penal Militar). De
fato, consta dos autos que, no mesmo mês de novembro de 2011, foi creditado na conta
corrente do denunciado LUCIANO DONATO BENETTI o cheque nº 3866 no valor de R$
12.906,21 (doze mil, (sic) novecentos e seis reais e vinte e um centavos) emitido pela
SEQUIPE e assinado pelo denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (fls. 1.591/1.593,
volume 09) (...)
5. DAS IMPUTAÇÕES:
Agindo da maneira acima descrita, os denunciados praticaram os seguintes crimes:
(...)
5.6. IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI:
5.6.1. Corrução passiva: artigo 308, caput, do Código Penal Militar, por 03 (três) vezes,
combinado com o artigo 71, do Código Penal brasileiro, por ter recebido (sic), em razão da
função que exercia de Chefe do Almoxarifado.
5.6.2. Falsidade ideológica: artigo 312, do Código Penal Militar, na forma do artigo 53, do
Código Penal Militar, por 09 (nove) vezes, combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro.
5.7. LUCIANO DONATO BENETTI:
5. 7 .1. Corrupção passiva: artigo 308, do Código Penal Militar, por 03 (três) vezes, na
forma do artigo 53, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro (...)".
Extrai-se da Peça Vestibular que, "(...) depois do denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO ter sido
desligado da Direção do HMAR (...)", a ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI e o Civil LUCIANO
DONATO BENETTI teria recebido, indevidamente, "(...) R$ 34.876,21 (trinta e quatro mil (sic) oitocentos e
setenta e seis reais e vinte e um centavos), por intermédio de depósitos em cheques emitidos pelo
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 (...)".
Em resumo, segundo a Exordial Acusatória, os Réus teriam recebido vantagem patrimonial indevida após o
Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO deixar o comando da Unidade Militar em fevereiro de
2011. O Órgão ministerial expressamente delimitou o interregno da suposta prática delituosa cometida pela
ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZAe pelo Civil LUCIANO DONATO BENETTI como sendo "(...)

entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 (...)".
Por sua vez, a Sentença hostilizada fundamentou a condenação dos Acusados nos seguintes termos:
"(...) Quanto ao crime de corrupção passiva, a melhor interpretação que se pode ter dos
desdobramentos dos fatos foi justamente após a saída de MADEIRO em FEV/2011, onde
fica evidente que o esquema de corrupção teve continuidade de alguma forma, na pessoa
da ré IZABELLA que, por intermédio de seu marido LUCIANO, recebeu indevidamente de
ERIBERTO o valor de R$ 34.876,21, no período de DEZ 2011 e JAN 2012 (...)
Em sua defesa, os réus alegaram que foram prestados serviços de funilaria e mecânica em
viaturas do HMAR e que não tem ideia de como os cheques de ERIBERTO foram
depositados na conta bancária de LUCIANO. Contudo, não foram juntados aos autos as
ordens de serviços, nas quais o réu LUCIANO alega que eram os instrumentos de cobrança
pelos serviços prestados perante o HMAR.
O caminho optado foi justamente o contrário, dar sustentação a prestação de um serviço
que não se tem comprovação de sua existência, há mais de 05 anos (...)
Nem sequer quais foram os serviços e as viaturas foi possível identificar. O réu LUCIANO
disse que uma instalação de ar-condicionado em uma viatura girava em tomo de R$
3500,00, bem longe dos valores depositados em sua conta bancária.
O réu se contradiz ao afirmar que ofertou o menor preço e ao mesmo tempo não tinha
acesso aos demais valores ofertados para os serviços. Tem certeza que executou serviços
nas viaturas militares, mas (sic) sabe como foram pagos.
IZABELLA e LUCIANO não conseguiram informar como e porquê os cheques foram
depositados na conta deste último. Ressalte-se que os cheques correspondem a 10% das
OB para a SEQUIPE naquele período do depósito.
Não é crível que o suposto conserto das viaturas equivaleriam exatamente a 10% dos
pagamentos efetuados à SEQUIPE nos meses de NOV e DEZ, de 2011, além de ser o
período em que o Cel MADEIRO e os demais saem de cena do recebimento dos cheques
(...)
Portanto, fica evidente que a ré IZABELLA agiu no mesmo modo operandi de seus
antecessores e superiores, após tomar conhecimento dos detalhes da "química" que era
anteriormente operada (...)
É evidente nos autos que o dinheiro recebido foi ilícito e os réus não conseguiram
comprovar sequer os serviços nas viaturas alegadas, que mesmo comprovados não
totalizariam o montante desviado (manutenção em 2 ar-condicionado veicular e serviço de
funilaria e pintura em outra) (...)
(...) a ré usou a conta bancária de seu marido LUCIANO (interposta pessoa) para continuar
recebendo indevidamente dinheiro do acusado ERIBERTO, que deveria, em última análise,
ser destinado ao HMAR e alocado na conta da unidade. Há entre ambos os acusados uma
unidade de desígnios no sentido de receber tais valores ofertados indevidamente pelo réu
ERIBERTO, conforme se percebe do contexto dos autos (...)".
Verifica-se, nesse extrato do Decreto condenatório, que a condenação dos Acusados amparou-se nos "(...)
desdobramentos dos fatos (...) após a saída de MADEIRO em FEV/2011 (...)", oportunidade na qual a "(...) ré
IZABELLA (...) por intermédio de seu marido LUCIANO, recebeu indevidamente de ERIBERTO o valor de R$
34.876,21, no período de DEZ 2011 e JAN 2012 (...)".
Nessa linha de entendimento, observa-se que foram as imputações descritas na Denúncia que
fundamentaram as condenações dos Réus, porquanto tanto a Peça Vestibular, quanto o decisum vergastado,
ampararam-se no suposto recebimento indevido de R$ 34.876,21 (trinta e quatro mil e oitocentos e setenta
e seis reais e vinte e um centavos) pelos Acusados, entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012, época na
qual o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO não mais comandava o Hospital Militar de Área do
Recife.
Em consequência, não merece acolhimento o argumento defensivo, segundo o qual "(...) apenas no exato
momento da sentença (...)" inovou-se ao atribuir aos Réus fatos que "(...) teriam se dado após a saída do
referido Diretor da administração daquele nosocômio (...)".
Assim, considerando que os fatos que subsidiaram a condenação dos Acusados encontravam-se descritos na
Denúncia, não se verifica a alegada violação ao Princípio da Correlação entre a Acusação e a Sentença.
Conforme precedente desta Corte Castrense: '(...) Não caracteriza nulidade do julgamento, por ofensa ao
Princípio da Correlação (...) quando os fundamentos expostos na Sentença estão em estrita consonância (...)
com o pedido contido na Denúncia (...)" (Apelação nº 3-46.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, DJe: 10/2/2017).
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: "(...) Inexistência da alegada

ofensa ao princípio da correlação, porquanto foi a recorrente condenada pela conduta descrita na denúncia
contra ela ofertada (...)" (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 80.613/SP, Relator: Ministro Ilmar Galvão,
DJ: 18/5/2001).
Além disso, o Parquet das Armas denunciou os Réus como incursos nas sanções do art. 308 do CPM, idêntico
tipo penal invocado pelo Colegiado Julgador a quo para condenar os Acusados, incidindo à espécie o
entendimento deste Plenário no sentido de que "(...) não há falar em afronta ao princípio da correlação
quando a sentença julga procedente a denúncia e condena os réus nos mesmos delitos imputados na
exordial acusatória (...)" (Apelação nº 9-48.2009.7.10.0010/CE, Relator: Ministro Gen Ex Francisco José da
Silva Fernandes, DJe: 16/9/2011).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, SUSCITADA PELA
DEFESA DO CEL RRM EX FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
Em suas Razões, a Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO arguiu, preliminarmente, a
violação ao Princípio da Correlação entre a Denúncia e a Sentença, nos seguintes termos:
"(...) o MPM não alegou na acusação que o apelante tivesse interferido no FUSEX para
garantir a preferência da empresa SEQUIPE, não podendo ser atribuído um fato do qual não
se pode exercer o contraditório. Assim, o autor não teve oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa quanto ao fato atribuído na sentença, que também não
consta na acusação (...)
No caso em tela faltou correção (sic) entre os fatos atribuídos na sentença e aqueles
constantes da denúncia, pois o MPM descreveu o modus operandi como sendo o
pagamento de propina no percentual de 10% para que fosse assegurada a preferência da
SEQUIPE como credenciada a ser contratada pelo HMAR em sua área de atuação.
(...) os julgadores de primeira instância teceram a tese de que o beneficio se dava
exclusivamente pela manutenção da SEQUIPE na liderança do número de guias expedidas
pelo FUSEX, sem que houvesse qualquer prova produzida nesse sentido, e sem que o
próprio MPM tenha defendido tal tese.
Chega-se com isso a conclusão de que há falta de correção (sic) entre a denúncia e a
sentença, deixando de ser observado principio processual (...) da correlação (...)".
Não assiste razão à Defesa.
In casu, o Ministério Público Militar denunciou o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO como
incurso nas sanções do delito de corrupção passiva, tendo o Colegiado Julgador de primeiro grau condenado
o Réu pelo mesmo tipo penal pugnado pelo Órgão de Acusação na Peça Vestibular, qual seja, o "(...) crime
previsto no artigo 308, caput, do Código Penal Militar (...)".
Nesses termos, conforme entendimento desta Corte Castrense: "(...) não há falar em afronta ao princípio da
correlação quando a sentença julga procedente a denúncia e condena os réus nos mesmos delitos
imputados na exordial acusatória (...)" (Apelação nº 9-48.2009.7.10.0010/CE, Relator: Ministro Gen Ex
Francisco José da Silva Fernandes, DJe: 16/9/2011).
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) a sentença penal
condenatória, proferida pelo juiz singular, não violou o princípio da correlação, porquanto o julgador, ao
condenar o paciente (...) o condenou pela prática do crime descrito na peça acusatória (...)" (Habeas Corpus
nº 34.553/RJ, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJ: 2/8/2004).
Além disso, a Denúncia assim descreveu a conduta imputada ao Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO:
"(...) 3. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS.
3.1. FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ODILSON RIQUELME (...)
Ao receberam diretamente em razão da função que exerciam no Hospital Militar de Área do
Recife (Diretor e Chefe das Contas Médicas, respectivamente) substanciosa vantagem
indevida representada por quantias em dinheiro pagas pelo quarto denunciado ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES para contratarem a SEQUIPE na sua área de atuação, ambos os
denunciados ODÍLSON RIQUELME e FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO incursionaram,
em coautoria (artigo 53, do Código Penal Militar) no tipo de injusto do artigo 308, caput, do
Código Penal Militar, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal brasileiro).
Destaque-se que, mesmo depois de findo o contrato de PTTC e da ciência da publicação em
Diário Oficial da sua exoneração em 01 de abril de 2009 (fls. 484, vol. 3), o denunciado
ODILSON RIQUELME, embora não mais recebesse remuneração, continuou a despachar no

HMAR até o mês de março de 2010, assessorando o Diretor do Hospital, denunciado
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, distribuindo ordens ao Chefe da SALC Capitão
ALEXANDRE GRACIANO e a (sic) Chefe do Almoxarifado, denunciada IZABELLA XAVIER
FALCÃO BENETTI, chegando a gerir, inclusive, créditos do Fundo de Saúde do Exército
(FUSEX) (fls. 06/07, vol. 01 e fls. (sic) 268, vol. 02) (...)".
Observa-se que a Exordial Acusatória imputou ao Réu o recebimento indevido, "(...) em razão da função
(...)", de "(...) substanciosa vantagem indevida representada por quantias em dinheiro pagas pelo quarto
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES para contratarem a SEQUIPE na sua área de atuação (...)".
Por sua vez, o Decreto vergastado amparou a condenação do Acusado no recebimento ilícito de "(...)
cheques entregues por ERIBERTO em favor do Diretor do HMAR à época dos fatos, Cel R1 FRANCISCO
MADEIRO (...)". Em consequência, o Colegiado Julgador de primeiro grau concluiu que "(...) o réu FRANCISO
MADEIRO recebeu a vantagem indevida (...) no valor de R$ 243.509,02, em valores não atualizados, no
período que mediou entre JAN 08 a FEV 11 (...)".
Portanto, ao contrário do que foi alegado pela Defesa, o Acusado não foi condenado por ter "(...) interferido
no FUSEX (...)", mas sim em virtude de suposto recebimento de vantagem indevida em razão da função por
ele desempenhada à época dos acontecimentos, qual seja: Diretor do Hospital Militar de Área do Recife,
fatos descritos desde a Peça Vestibular.
Nesses termos, não se verificou a alegada violação ao Princípio da Correlação entre a Denúncia e a
Sentença, na esteira do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) Há perfeita correspondência entre os fatos reconhecidos na sentença e aqueles
imputados ao réu na inicial acusatória, não se observando qualquer alteração de ordem
subjetiva, ou referente ao momento consumativo, mantendo-se na sentença todas as
circunstâncias do delito descritas pela acusação, o que afasta a alegação de ofensa ao
princípio da correlação (...)" (Habeas Corpus nº 197.550/PE, Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze, DJs: 20/10/2011).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO.
MÉRITO
Insurgem-se as Defesas Constituídas, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 16 de agosto de 2017.
Antes de analisar os Apelos interpostos, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos acontecimentos
narrados na Peça Vestibular, para o melhor entendimento da controvérsia.
O Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO comandou o Hospital Militar de Área do Recife entre
janeiro de 2008 e fevereiro de 2011, época na qual teria orquestrado um esquema para o recebimento de
vantagem patrimonial ilícita, decorrente de pagamentos efetuados pelo Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, proprietário da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, empresa credenciada junto
àquele nosocômio para prestação de serviços hospitalares.
Segundo a Denúncia, a prática delituosa teria sido cometida por intermédio de Termos de Doações fictícios,
os quais registravam bens que não ingressaram no patrimônio da Unidade Militar. Por outro lado, os valores
supostamente doados em tais documentos "(...) não eram outra coisa senão propina destinada a abastecer
esquema de corrupção existente na administração do referido nosocômio (...)".
Além disso, o Ministério Público Militar descreveu que a "(...) propina sob a forma de "doações" do
denunciado ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, em nome da SEQUIPE (Serviço de Quimioterapia de
Pernambuco Ltda.) ao HMAR (...)" corresponderia ao "(...) valor de 10% (dez por cento) da quantia total
mensalmente empenhada pelo Hospital à referida empresa (...)".
Em consequência, a Exordial Acusatória concluiu que a "(...) finalidade primordial desses 'Termos de Doação
frios' consistia em justificar (...) o repasse aos denunciados militares, a título de propina, de cerca de 10%
(dez por cento) do valor que a Empresa recebia como contraprestação para prestar os serviços contratados
pelo HMAR (...)".
Ainda conforme o Órgão ministerial, existiriam "(...) outros cheques emitidos pelo denunciado ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES (...) supostamente doados ao HMAR, que sequer foram objeto dessa contabilidade "para
inglês ver" (...)". Tais títulos executivos extrajudiciais teriam "(...) sido depositados (...) diretamente na conta
corrente dos denunciados ODILSON RIQUELME, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTE. OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA e LUCIANO DONATO BENETTI sem que ao menos tenham se dado ao trabalho de confeccionar
Termos de Doação fictícios (...)".
Portanto, em síntese, o presente feito trata de suposto esquema idealizado pelo Cel RRm Ex FRANCISCO

JOSÉ MADEIRO MONTEIRO para o recebimento de vantagem patrimonial ilícita no âmbito do Hospital Militar
de Área do Recife, sendo que parte dos valores teriam sido dissimulados por meio de Termos de Doação
fictícios, e o restante, depositado diretamente nas contas bancárias dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA e Civil
LUCIANO DONATO BENETTI, esposo da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA.
A tabela a seguir resume os documentos citados na Peça Vestibular e constantes do caderno processual:
Termo de
Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do
Cheque
Beneficiário
Ordem de
Pagamento do
HMAR
Não há.
Cheque nº 491782, no
valor de R$ 10.574,94.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 105.749,42
Não há.
Cheques s/n, no valor de
R$ 2.531,00; nº 205920 e
205921, ambos no valor
individual de R$
13.350,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 292.310,24
Não há.
Cheque s/n, no valor de
R$ 16.315,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 162.152,72.
Não há.
Cheque nº 492552, no
valor de R$ 3.518,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 35.180,06
Não há.
Cheque nº 189301, no
valor de R$ 14.041,92.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 140.409,22
Não há.
Cheque nº 492958, no
valor de R$ 4.945,00 e
Cheques nº's 492959 e
492960, ambos no valor
individual de R$
2.472,50.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 98.905,33.
Não há.
Depósito na conta
corrente nº 58700, do
Banco do Brasil S.A., em
28/05/2009, no valor de
R$ 17.000,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Não há.
Depósito na conta
corrente nº 58700, do
Banco do Brasil S.A., em
28/05/2009, no valor de
R$ 20.373,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Não há.
Depósito na conta
corrente nº 58700, do
Banco do Brasil S.A., em
13/08/2009, no valor de
R$ 11.163,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.

Não há.
Cheque nº 936713, no
valor de R$ 3.302,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO.
R$ 33.021,75
Não há.
Cheques nº's 492769 e
492768, ambos no valor
indivivual de R$
7.543,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO.
R$ 150.869,67
Nº 11/2010, no
valor de R$
20.779,00.
Cheques nº's 943312,
943313, 943314 e
943315, todos no valor
individual de R$
5.194,75.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 207.798,28
Nº 12/2010, no
valor de R$
15.626,00 (quinze
mil e seiscentos e
vinte seis reais).
Cheques nº's 940343,
940344 e 940345, todos
no valor individual de R$
5.200,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 156.262,67
Não há.
Cheques nº's 3239 e
3240, ambos no valor
individual de R$
4.820,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 96.403,08
Nº 01/2011, no
valor de
16.289,00.
Cheques nº's 3329 e
3330, ambos no valor
individual de R$
8.144,83.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Não há.
Cheque nº 493373, no
valor de R$ 4.400,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 44.001,70
Não há.
Cheques nº's 3358 e
3359, ambos no valor
individual de R$
10.733,50.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 215.346,67
Não há.
Depósito na conta
poupança nº 10017032-
3, do Banco do Brasil
S.A., em 12/07/2010, no
valor de R$ 4.838,33
(Cheque nº 492966).
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Não há.
Cheque nº 3866, no valor
de R$ 12.906,21.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 129.062,12
Não há.
Cheque nº 494225, no
valor de R$ 6.983,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 69.830,84

Não há.
Cheque nº 494229, no
valor de R$ 11.930,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 119.300,22
Não há.
Cheque nº 494230, no
valor de R$ 3.057,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 30.570,18
Por tais motivos, os Réus foram denunciados pelo Órgão de Acusação, com a seguinte capitulação:
"(...) 5.1 . FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO:
5.1.1. Corrupção passiva: artigo 308, caput, na forma do art. 53, caput e § 2°, I, do Código
Penal Militar, por 35 (trinta e cinco) vezes combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro.
5.1.2. Exercício funcional ilegal: artigo 329, na forma do artigo 53, caput, e § 2°, I, do
Código Penal Militar, por ter permitido ao denunciado ODÍLSON RIQUELME que
permanecesse assessorando a Direção do HMAR, mesmo após o término do contrato como
PTTC, em 01/04/09 até cerca de abril de 2010.
5.1.3. Falsidade ideológica: artigo 312, na forma do artigo 53, caput, e do § 2°, I, do Código
Penal Militar, por 08 (oito) vezes, combinado com o artigo 71 do Código Penal brasileiro.
5.2. ODILSON RIQUELME:
5.2.1. Corrupção passiva: artigo 308, caput, do Código Penal Militar, na forma do artigo 53,
caput, por 13 (treze) vezes, combinado com o artigo 71 do Código Penal brasileiro.
5.2.2. Exercício funcional ilegal: artigo 329, do Código Penal Militar, na forma do artigo 53,
caput, por ter continuado assessorando a Direção do HMAR, após o término do contrato
como PTTC, em 01/04/09, até cerca de abril de 2010.
5.2.3. Falsidade ideológica: artigo 312, do Código Penal Militar, na forma do art. 53, caput,
do Código Penal Militar, por 05 (cinco) vezes, combinado com o artigo 71 do Código penal
brasileiro.
5.3. GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO:
5.3.1. Corrução passiva: artigo 308, caput, do Código penal Militar, na forma do art. 53 , do
Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, combinado com o artigo 71 do Código Penal
brasileiro.
5.4. ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES:
5.4.1. Corrupção ativa: artigo 309, caput, do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do
Código Penal brasileiro, por 39 (trinta e nove) vezes.
5.4.2. Falsidade ideológica: artigo 312, na forma do artigo 53, caput, do Código Penal
Militar, por 09 (nove) vezes, combinado com o artigo 71 do Código Penal brasileiro.
5.5. OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA:
5.5.1. Corrupção passiva: artigo 308, caput, na forma do artigo 53, do Código Penal Militar,
por 15 (quinze) vezes, combinado com o artigo 71 , do Código Penal brasileiro.
5.6. IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI:
5.6.1. Corrução passiva: artigo 308, caput, Penal Militar, por 03 (três) vezes, combinado
com o artigo 71, do Código Penal brasileiro, por ter recebido (sic), em razão da função que
exercia de Chefe do Almoxarifado.
5.6.2. Falsidade ideológica: artigo 312, do Código Penal Militar, na forma do artigo 53, do
Código Penal Militar, por 09 (nove) vezes, combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro.
5.7. LUCIANO DONATO BENETTI:
5. 7 .1. Corrupção passiva: artigo 308, do Código Penal Militar, por 03 (três) vezes, na
forma do artigo 53, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71, do Código Penal
brasileiro.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia para que
os denunciados sejam regularmente citados, processados, julgados e, por fim, condenados
às penas decorrentes das imputações que lhes são feitas (...)".
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos narrados na Peça Vestibular, passo à análise individualizada
das condutas atribuídas aos Acusados.
1) Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
Insurgem-se a Defesa constituída do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e o Ministério
Público Militar contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de
16 de agosto de 2017, que condenou o Réu à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 308, caput, do Código Penal Militar, por 31 (trinta e uma) vezes, na forma do art.

71 do Código Penal comum, considerando absorvidas as imputações previstas no art. 312 do CPM, com o
regime prisional inicialmente semiaberto e o direito de apelar em liberdade.
Tratando-se de Recursos interpostos pela Defesa e pelo Órgão de Acusação, analiso, inicialmente, a
Apelação defensiva.
Em suas Razões, a Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO sustentou a atipicidade da
conduta cometida pelo Réu, sob o argumento de que o Acusado "(...) jamais recebeu qualquer valor a título
de propina, e que todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em
benefício do HMAR (...)".
Ainda com relação à alegada atipicidade da conduta, a Defesa aduziu que "(...) a empresa SEQUIPE não
obteve qualquer beneficio ou preferência durante a gestão do apelante Cel Francisco José Madeiro Monteiro
(...)" e que:
"(...) Afirma-se na sentença que o apelante ficava com o dinheiro dos cheques emitidos
pela SEQUJPE, após serem resgatados por terceiros, depois que eram depositados em
conta. O total dos valores depositados nas contas do Cel Riquelme, do Ten Gentil
Cavalcanti, e do civil Ozéias Leôncio foi de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil,
quinhentos e nove reais e dois centavos). Por outro lado se atribui ao acusado Cel
Riquelme o fato de ter se beneficiado do valor de R$ 132.106,86 (cento e trinta e dois miJ,
cento e seis reais e oitenta e seis centavos) que foram depositados em sua conta-corrente,
e que o acusado Gentil Cavalcanti teria se beneficiado do valor de R$ 15.086,00 (quinze mil
e oitenta e seis reais), também depositados em sua conta.
A conta simplesmente não fecha. Se o apelante recebeu corno vantagem indevida a
quantia de R$ 243.509,02, que inclui todos os valores depositados em conta, como
poderiam os acusados Riquelme e Gentil terem se apropriado de R$ 132.106,86 e R$
15.086,00????? (sic) Levando em consideração a conclusão a que chegou o juiz auditor e
Conselho de Especial de Justiça, seria necessário abater da vantagem supostamente
recebida pelo apelante os valores atribuídos a Odilson Riquelme e Gentil Cavalcanti,
chegando ao valor de R$ 96.316,16, essa seria então a vantagem indevida que se poderia
atribuir então ao apelante.
Bem, o valor da vantagem estaria então individualizada em R$ 96.316,16, contudo, e
sempre há um, o apelante juntou aos autos documentos que comprovam os gastos com
aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de ar-condicionado e outros serviços
que totalizam mais de R$ 94.000,00 (fls 285 a 500), o que termina por jogar por terra a
condenação de corrupção passiva (...)".
A Defesa também aduziu a inexistência do elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que "(...) Em momento
algum o apelante agiu com dolo, ausente assim sua culpabilidade (...)".
Não assiste razão à Defesa.
O Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO era o Comandante do Hospital Militar de Área do Recife
(HMAR) à época dos fatos descritos na Denúncia, de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011, tendo sido
apontado pelo Órgão de Acusação como o idealizador e o coordenador do esquema criminoso que
funcionava no âmbito da citada Unidade Militar.
Por esse motivo, o Réu foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 308, 329 e 312, todos do CPM. No
entanto, a Sentença vergastada declarou a extinção da punibilidade do crime previsto no art. 329 do CPM
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, e considerou absorvidas as
imputações previstas no art. 312 do CPM. Nesses termos, remanesce unicamente acusação pelo tipo penal
de corrupção passiva, assim descrito no art. 308 do CPM:
(...) Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem (...). (Grifo nosso.)
Ao comentar essa redação, Enio Luiz Rossetto afirma que o núcleo do tipo é "(...) receber (...)", que significa:
"(...) obter a indevida vantagem para si ou para outrem (...)" (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2012. p. 1.038).
Idêntico é o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, para quem "(...) receber quer dizer aceitar em
pagamento ou simplesmente aceitar algo (...)". (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Forense. 2014. p.
468).
In casu, foi o Acusado o responsável pelo credenciamento da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco para a atuação no âmbito da Organização Castrense, conforme se extrai dos seguintes
documentos acostados aos autos:
1) Contrato de Credenciamento nº 22-OCS/2008 - HgeR, com vigência de 1º de janeiro de 2008 a 31 de
dezembro de 2008, subscrito pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO

DE QUEIROZ MARQUES, formalizando a contratação da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco pelo Hospital Geral do Recife, decorrente do Processo Administrativo nº 645830000012008-30 -
Inexigibilidade de Licitação nº 01/2008;
2) Termo Aditivo nº 01-OCS ao Contrato de Credenciamento Contrato de Credenciamento nº 22-OCS/2008 -
HgeR, subscrito pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, prorrogando a vigência do pacto celebrado entre o Hospital Militar de Área de Recife e a empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, que passa a vigorar de "(...) 01 Jan 2009 a 31 Dez 2009
(...)";
3) Termo Aditivo nº 02-OCS ao Contrato de Credenciamento Contrato de Credenciamento nº 22-OCS/2008 -
HgeR, subscrito pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, prorrogando a vigência do pacto celebrado entre o Hospital Militar de Área de Recife e a empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, que passa a vigorar de "(...) 01 Jan 2010 a 31 Dez 2010
(...)";
4) Contrato de Credenciamento nº 32/2010 - OCS, de 30 de dezembro de 2010, celebrado entre o Hospital
Militar de Área de Recife e a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, subscrito pelo Cel
RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, com vigência
de "(...) 01 de janeiro de 2011 e término em 31 de dezembro de 2011 (...)" para prestação de:
"(...) serviços do tipo médicos, hospitalares, atendimento domiciliar, ambulatoriais,
laboratoriais em análise clínicas, anatomia patológica, fisioterápicos, fonoaudiológicos,
terapêuticos e fornecimento de órtese, próteses e materiais especiais aos usuários do
sistema SAMMED/FUSEx/PASS, na área do Grande Recife (...)".
5) Termo Aditivo nº 01-OCS ao Contrato de Credenciamento nº 32/2010-OCS, subscrito pelo Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, prorrogando a vigência
do pacto celebrado entre o Hospital Militar de Área de Recife e a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico
de Pernambuco, que "(...) passa a vigorar de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012 (...)".
O caderno processual demonstrou que o Réu, valendo-se de sua função de Comando na Unidade Militar,
orquestrou o recebimento de vantagem indevida paga pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES,
proprietário da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco. Nesse sentido, transcrevo os
seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Testemunha Civil Severina Regina da Silva Lins, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) A entrega do cheque era
feita no momento em que se recebia o documento chamado termo de doação, que era
confeccionado pelo HMAR (...) trabalhava na empresa Sequipe, desde de 2003. Na época
dos fatos era gerente comercial e atualmente é gerente financeira. Era diretamente
subordinada ao acusado Eriberto, durante todo período. Tem conhecimento de doações da
SEQUIPE ao HMAR, autorizadas pelo acusado Eriberto. As doações eram feitas por cheques
que eram entregues a militares do HMAR, que iam à empresa e recebiam em mãos da
declarante ou da gerente financeira. Os referidos militares recebiam um envelope
contendo um cheque (...) na sua gestão a solicitação de doações era feita pelo CEL Madeiro
(...)";
2) Testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) vi que muita coisa tava (sic) errada (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma
bagunça orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi
uma falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que
instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim, mais
fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) JUIZ: (...) em que período a
testemunha serviu no Hospital Militar da Área do Recife? TESTEMUNHA: eu cheguei lá em
abril de 2008 até final de 2010, quando fui transferido pra (sic) São Gabriel da Cachoeira
(...) fiquei cerca de 3 meses na SALC e depois fui para a função de fiscal administrativo (...)
JUIZ: o que a testemunha sabe informar acerca dos fatos da Denúncia? (...) TESTEMUNHA:
ratifico (...) minha oitiva que consta nesse processo, ratifico tudo o que eu disse (...) JUIZ: o
que a testemunha sabe informa sobre o pagamento de propina por parte da empresa
SEQUIPE (...) a cada um dos Acusados? (...) TESTEMUNHA: o próprio Coronel Riquelme dizia
que pegava algum recurso proveniente do retorno dos pagamentos que eram feitos a essa
empresa como doação (...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação
(...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que
tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...) era algo em torno de 10% do
valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem?
TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e

Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens (...) JUIZ: (...) o que a
testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos
Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: (...) Coronel
Francisco José Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...) cabeça de todo o esquema
(...) o modus operandi (...) pagamento pra (sic) empresa (...) acima dos valores (...) acima
do que a empresa de fato deveria receber e retornando percentual que me parece que era
mais ou menos (...) de cerca de 10% (...) o retorno desses 10% ele era misto (...) ora
dinheiro, eu vi somas vultosas (...) ora entrava material (...) tinha as duas coisas (...)";
3) Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que declarou:
"(...) que tem conhecimento do (sic) fatos narrados na denúncia. Os depósitos feitos em
sua conta de Mai de 2009 a Mai de 2010 de cheques da empresa SEQUIPE em sua conta,
(sic) eram decorrentes de percentual que esta destinava ao HMAR, referente (sic) um
percentual de 10% de valores que ele recebia pelos serviços prestados ao hospital. Todos
os valores que a SEQUIPE recebia, destinavam 10% ao HMAR (...) O Cel Madeiro
determinou que o dinheiro fosse depositado na conta do declarante (...) O Cel Madeiro
determinou que o contato com a SEQUIPE seria feito pelo declarante (...)Semanalmente,
prestava contas ao Cel Madeiro dos valores que foram depositadas (...)";
4) Corréu 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, que declarou que: "(...) por solicitação do
Cel Madeiro fez a troca de 2 cheques, cerca de 15 mil reais. Na época não prestou atenção que era da
SEQUIPE. Entregou o dinheiro dentro da agência do banco do brasil na mãos do Cel Madeiro (...)";
5) Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, que declarou que: "(...) atendeu solicitações feitas pelo
CEL Madeiro (...) Que confirma que os cheques relacionados na denúncia no item 3.5, correspondem aos
valores das solicitações feitas pela direção do HMAR (...)"; e
6) Corréu Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, que declarou:
"(...) que confirma que 15 cheques emitidos pela SEQUIPE foram depositados em sua
Conta-Corrente, por solicitação do Cel Madeiro (...) Que após a compensação dos cheques,
o declarante sacava o montante solicitado pelo Cel Madeiro (...) Que o declarante também
chegou a sacar importâncias solicitadas pelo Cel Madeiro, entregues diretamente ao
próprio ex-diretor do hospital. Que o declarante fez uma planilha dos depósitos real izados
a pedido do Cel Madeiro, onde eram consignados os créditos e os saques. Que o Cel
Madeiro também tinha o controle da movimentação dos créditos e dos saques relativos aos
depósitos dos cheques da SEQUIPE (...) Que na hora dos saques das importâncias
fracionadas, estas eram entregues diretamente do Cel Madeiro (...) Que volta a dizer que
nunca repassou qualquer quantia após a compensação dos cheques para alguém senão o
Cel Madeiro (...)".
Observa-se desses depoimentos que a empreitada criminosa era orquestrada pelo Acusado de duas formas:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que nunca ingressaram no
patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus valores depositados, por ordem do Réu, nas contas
bancárias do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
Nessa condição, encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$ 20.779,00 (vinte mil e
setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$ 15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte
seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais).
Acerca desse procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2
(dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou
caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife
dos materiais (...)".
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco diretamente na
conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO. Nesse ponto, o feito contém os seguintes documentos comprobatórios da conduta ilícita:
Termo de
Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do Cheque
Beneficiário
Não há.
Cheque nº 491782, no
valor de R$ 10.574,94.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.

Não há.
Cheques s/n, no valor de
R$ 2.531,00; nº 205920 e
205921, ambos no valor
individual de R$ 13.350,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Cheque s/n, no valor de R$
16.315,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Cheque nº 492552, no
valor de R$ 3.518,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Cheque nº 189301, no
valor de R$ 14.041,92.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Cheque nº 492958, no
valor de R$ 4.945,00 e
Cheques nº's 492959 e
492960, ambos no valor
individual de R$ 2.472,50.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Depósito na conta corrente
nº 58700, do Banco do
Brasil S.A., em 28/05/2009,
no valor de R$ 17.000,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Depósito na conta corrente
nº 58700, do Banco do
Brasil S.A., em 28/05/2009,
no valor de R$ 20.373,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Depósito na conta corrente
nº 58700, do Banco do
Brasil S.A., em 13/08/2009,
no valor de R$ 11.163,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Cheque nº 936713, no
valor de R$ 3.302,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
Não há.
Cheques nº's 492769 e
492768, ambos no valor
indivivual de R$ 7.543,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
Não há.
Cheques nº's 3239 e 3240,
ambos no valor individual
de R$ 4.820,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.

Não há.
Cheque nº 493373, no
valor de R$ 4.400,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Cheques nº's 3358 e 3359,
ambos no valor individual
de R$ 10.733,50.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Depósito na conta
poupança nº 10017032-3,
do Banco do Brasil S.A., em
12/07/2010, no valor de R$
4.838,33 (Cheque nº
492966).
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Assim, restou demonstrado o recebimento de vantagem patrimonial indevida paga pelo Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, proprietário da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, tendo a
prova testemunhal constante dos autos expressamente afirmado que o Réu era o "(...) Chefe do esquema
(...) cabeça de todo o esquema (...)" e que "(...)Coronel Madeiro dava as ordens (...)".
Em consequência, caracterizada está a autoria delitiva do crime de corrupção passiva, na esteira do
seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) O delito de corrução passiva é autônomo e unilateral (...)
Basta que o servidor público receba a vantagem que lhe era indevida (...)" (Recurso em Sentido Estrito nº
138-70.2014.7.07.0007/PE, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe:
28/10/2015).
Quanto à materialidade, o Relatório de Auditoria não programada, de 30 de outubro de 2015, elaborado por
2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, para "(...) informar qual foi o valor
(atualizado) do prejuízo causado pelo não comprovação da entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife, dos
24 (vinte e quatro) termos de doação auditados (...)", registrou o montante total de R$ 383.262,08
(trezentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais e oito centavos), atualizado até 26 de
outubro de 2015, dos quais R$ 91.603,36 (noventa e um mil e seiscentos e três reais e trinta e seis
centavos) atribuídos a Termos de Doação oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco.
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira
Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade de
procedimentos e o valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela Unidade Militar
às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo Fundo de
Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias,
percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebendo o valor total de
R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco) guias, auferindo a
importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebendo o
valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas)
guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e
setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa que obteve o maior
valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e
seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor

total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).
Nesses termos, de fato, foi verificado evidente benefício para a empresa de propriedade do Civil ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES, emitente dos cheques depositados nas contas bancárias dos demais Corréus,
ressaltando-se que delitos desse jaez são de difícil comprovação, razão pela qual, na esteira do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "(...) a configuração do crime de corrupção passiva (...) não
requer seja explicitada, detalhadamente, qual seria a conduta funcional do agente corrompido, bastando a
indicação de ela potencialmente vir a existir (...)" (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº
1.354.672/DF, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 25/8/2014).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do
Comandante da Unidade Militar que orquestra e coordena um esquema criminoso para o recebimento de
vantagem indevida dentro da Organização Castrense. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Afinal, o "(...) Comandante/Chefe/Diretor causa prejuízos que podem ultrapassar o dano patrimonial, pois se
propagam, na OM, atitudes contrárias à hierarquia e à disciplina militares (...)" (Apelação nº 88-
15.2012.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 28/5/2015).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença
hostilizada. Passo à análise das teses expendidas pela Defesa em seu arrazoado.
Em suas Razões, a Defesa do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO sustentou a atipicidade da
conduta cometida pelo Réu, sob o argumento de que o Acusado "(...) jamais recebeu qualquer valor a título
de propina, e que todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em
benefício do HMAR (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Conforme afirma Cezar Roberto Bittencourt Bitencourt, a "(...) corrupção passiva consiste em solicitar,
receber ou aceitar promessa de vantagem indevida, para si ou para outrem, em razão da função pública
exercida pelo agente, mesmo que fora dela, ou antes de assumi-la, mas, de qualquer sorte, em razão da
mesma (...)" (Tratado de Direito Penal. Vol. 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 125). Nessa linha de
entendimento, o referido tipo penal consuma-se com a solicitação, o recebimento ou o aceite de vantagem
indevida.
In casu, o Réu subscreveu o Oficio n° 05-SE-EB, de 27 de agosto de 2008, solicitando à SEQUIPE doações de
materiais para a Unidade Militar (fl. 275A e fl. 1.600A). No entanto, segundo apontado pelo Relatório de
Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército, "(...) ficou caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no
patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais (...)".
Além disso, as supostas doações correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento) das ordens de
pagamento do HMAR destinadas à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, conforme se verifica
na tabela abaixo:
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do Cheque Beneficiário
Ordem de Pagamento
do HMAR
Cheque nº 491782, no
valor de R$ 10.574,94.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 105.749,42
Cheques s/n, no valor de
R$ 2.531,00; nº 205920 e
205921, ambos no valor
individual de R$
13.350,00. Total: R$
29.231,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 292.310,24

Cheque s/n, no valor de
R$ 16.315,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 162.152,72.
Cheque nº 492552, no
valor de R$ 3.518,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 35.180,06
Cheque nº 189301, no
valor de R$ 14.041,92.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 140.409,22
Cheque nº 492958, no
valor de R$ 4.945,00 e
Cheques nº's 492959 e
492960, ambos no valor
individual de R$
2.472,50. Total: R$
9.890,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 98.905,33.
Cheque nº 936713, no
valor de R$ 3.302,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
R$ 33.021,75
Cheques nº's 492769 e
492768, ambos no valor
individual de R$
7.543,00. Total: R$
15.086,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
R$ 150.869,67
Cheques nº's 943312,
943313, 943314 e
943315, todos no valor
individual de R$
5.194,75. Total: R$
20.779,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 207.798,28
Cheques nº's 940343,
940344 e 940345, todos
no valor individual de R$
5.200,00. Total: R$
15.600,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 156.262,67
Cheques nº's 3239 e
3240, ambos no valor
individual de R$
4.820,00. Total: R$
9.640,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 96.403,08

Cheque nº 493373, no
valor de R$ 4.400,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 44.001,70
Cheques nº's 3358 e
3359, ambos no valor
individual de R$
10.733,50. Total: R$
21.467,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 215.346,67
Em consequência, evidente que as alegadas doações nada mais eram do que a solicitação e o recebimento
de vantagem indevida coordenada pelo Réu, amoldando a sua conduta ao crime de corrupção passiva.
Afinal, na esteira do seguinte entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: "(...) O crime de
corrupção passiva consuma-se mediante a mera solicitação de vantagem indevida (...)" (Apelação Criminal
nº 2000.71.11.000494-6, Relator para o Acórdão: Desembargador Federal Néfi Cordeiro, DJe: 14/10/2009).
Além disso, conforme já registrado na análise da autoria delitiva, os montantes supostamente doados pela
empresa de propriedade do Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES foram depositados nas contas
bancárias dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO.
Nesses termos, tais doações objetivavam apenas camuflar a solicitação e o recebimento de vantagem
indevida pelo Acusado, evidenciando a tipicidade de sua conduta. Incide sobre a espécie o seguinte
precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
"(...) Havendo comprovação de que o acusado, ora recorrente, na qualidade de funcionário
público, recebeu, em razão do exercício da função, vantagem indevida (dinheiro) (...)
restou caracterizado o crime de corrupção passiva (...)" (Apelação Criminal nº 0003112-
66.2007.4.01.4300, Relator: Desembargador Federal Olindo Menezes, DJe: 5/2/2014).
No tocante à alegação defensiva segundo a qual "(...) todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a
título de doação foram revertidos em benefício do HMAR (...)", destaca-se que consta dos autos documentos
colacionados pela Defesa, dando conta da "(...) aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de ar-
condicionado (...)". Esses serviços totalizaram, aproximadamente, R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais)
(fls. 285/500).
Ocorre que o volume de dinheiro movimentado por ordem do Acusado, nas contas bancárias pessoais dos
Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil
OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, alcançou a importância de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil e
quinhentos e nove reais e dois centavos), montante que, em muito, supera os R$ 94.000,00 (noventa e
quatro mil reais) destinados à Unidade Militar.
Portanto, considerando o que estabelece o artigo 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual
"(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)", tais documentos não se mostram aptos a amparar
o argumento defensivo no sentido de que "(...) todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de
doação foram revertidos em benefício do HMAR (...)". Afinal, o Acusado recebeu da mencionada empresa
quase o triplo do que efetivamente repassou à Organização Castrense.
Para Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: "(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se da prova do fato por ela
alegado (...)" (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012,
p. 311).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "(...) Cabe à defesa a produção de prova da ocorrência
de álibi que aproveite ao réu (...)" (Habeas Corpus nº 70.742/RJ, Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ:
30/6/2000).
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) Prevalece em nosso
ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Inteligência do art.
296 do CPPM (...)". (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos
Santos, DJe: 23/5/2012).
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao argumento segundo o qual "(...) a empresa SEQUIPE não obteve
qualquer beneficio ou preferência durante a gestão do apelante Cel Francisco José Madeiro Monteiro (...)".

Consta do caderno processual o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David
Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhando em anexo "(...) a
quantidade de procedimentos e o valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela
Unidade Militar às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados
pelo Fundo de Saúde do Exército. O citado documento registrou que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias,
percebeu o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebeu o valor total de R$
2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco) guias, auferiu a
importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebeu o valor
total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e
três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas)
guias, recebeu o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta
e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa que obteve o maior
valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e
seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor
total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).
Nesses termos, a tese defensiva no sentido de que "(...) a empresa SEQUIPE não obteve qualquer beneficio
ou preferência durante a gestão do apelante Cel Francisco José Madeiro Monteiro (...)" não resiste ao
conteúdo do Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, haja vista que a empresa de propriedade do
Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES recebeu um volume de recursos muito superior ao das demais
firmas durante o Comando do Réu.
Ademais, a constatação de que as supostas doações recebidas nas contas bancárias pessoais dos Corréus
correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento) das ordens de pagamento do HMAR destinadas à
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco evidencia que tais pagamentos, em verdade,
consubstanciavam-se em vantagem indevida percebida em virtude da contratação da mencionada empresa
pelo HMAR.
Destaca-se, ainda, que segundo Cleber Masson: "(...) A corrupção passiva é crime formal (...) para fins de
consumação da corrupção passiva, é irrelevante se o funcionário público efetivamente obtém a vantagem
indevida almejada, ou se pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício (...)" (Direito Penal
Esquematizado - Parte Especial. Vol. 3. São Paulo: Método. 2011. p. 642).
Nessa linha de entendimento, o delito de corrupção passiva consubstancia-se em crime formal, bastando
para sua caracterização a solicitação ou o recebimento de vantagem ilícita pelo militar. Assim, revela-se
prescindível, para a consumação do referido tipo penal, a obtenção de benefício pelo corruptor. Nesse
sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"(...) O crime de corrupção passiva é formal e se consuma com a prática de um dos verbos
nucleares previstos (...) isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem, sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional (...)"
(Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.374.837/RN, Relator: Ministro Gurgel de Faria,
DJe: 10/10/2014).
A Defesa argumentou que:
"(...) Afirma-se na sentença que o apelante ficava com o dinheiro dos cheques emitidos
pela SEQUIPE, após serem resgatados por terceiros, depois que eram depositados em
conta. O total dos valores depositados nas contas do Cel Riquelme, do Ten Gentil
Cavalcanti, e do civil Ozéias Leôncio foi de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil,
quinhentos e nove reais e dois centavos). Por outro lado se atribui ao acusado Cel
Riquelme o fato de ter se beneficiado do valor de R$ 132.106,86 (cento e trinta e dois miJ,
cento e seis reais e oitenta e seis centavos) que foram depositados em sua conta-corrente,
e que o acusado Gentil Cavalcanti teria se beneficiado do valor de R$ 15.086,00 (quinze mil
e oitenta e seis reais), também depositados em sua conta.
A conta simplesmente não fecha. Se o apelante recebeu corno vantagem indevida a
quantia de R$ 243.509,02, que inclui todos os valores depositados em conta, como

poderiam os acusados Riquelme e Gentil terem se apropriado de R$ 132.106,86 e R$
15.086,00????? (sic) Levando em consideração a conclusão a que chegou o juiz auditor e
Conselho de Especial de Justiça, seria necessário abater da vantagem supostamente
recebida pelo apelante os valores atribuídos a Odilson Riquelme e Gentil Cavalcanti,
chegando ao valor de R$ 96.316,16, essa seria então a vantagem indevida que se poderia
atribuir então ao apelante.
Bem, o valor da vantagem estaria então individualizada em R$ 96.316,16, contudo, e
sempre há um, o apelante juntou aos autos documentos que comprovam os gastos com
aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de ar-condicionado e outros serviços
que totalizam mais de R$ 94.000,00 (fls 285 a 500), o que termina por jogar por terra a
condenação de corrupção passiva (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Na óptica defensiva, a Sentença não teria individualizado corretamente o quantum de vantagem indevida
percebido pelo Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, pois deveria ter reduzido os valores
depositados nas contas bancárias dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME e 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO. Em consequência, não se podendo definir corretamente o montante percebido
pelo Acusado, este deveria ser absolvido.
Conforme anteriormente salientado, o delito no qual o Acusado foi incursionado consubstancia-se em crime
formal, ou seja, basta, para a sua configuração, a solicitação de vantagem indevida, elementar configurada
na presença do Réu, especialmente, pelas seguintes provas acostadas ao caderno processual:
1) Depoimento da testemunha Civil Severina Regina da Silva Lins;
2) Depoimento da testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira;
3) Interrogatório do Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME;
4) Interrogatório do Corréu 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO;
5) Interrogatório do Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES;
6) Interrogatório do Corréu Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA;
7) Oficio n° 05-SE-EB, de 27 de agosto de 2008, subscrito pelo Réu, com o objetivo de solicitar à SEQUIPE
doações de materiais para a Unidade Militar (fl. 275A e fl. 1.600A); e
8) Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército, registrando que "(...) ficou caracterizada a (...) ausência de
documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais (...)".
Portanto, comprovado que o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO solicitou vantagem indevida
à empresa de propriedade do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, revela-se irrelevante, para a sua
condenação, a demonstração do quantum o Acusado efetivamente recebeu a título de vantagem indevida,
pois esta configura mero exaurimento do delito.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Castrense, para quem, cuidando-se da "(...) existência de
crime formal, afigura-se irrelevante a demonstração do quantum do ilícito, uma vez que a simples
'solicitação' (corrupção passiva) ou 'exigência' (concussão) já caracterizam a sua consumação (...)" (Habeas
Corpus nº 261-50.2015.7.00.0000/DF, Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 6/4/2016).
Idêntica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "(...) Tratando-se o delito previsto no art. 308 do
CPM, de crime de natureza formal, consuma-se com a prática de um dos núcleos do tipo, sendo
desnecessária a (...) vantagem indevida (...)" (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.623.899/SP,
Relator: Ministro Néfi Cordeiro, DJe: 17/8/2018).
Além disso, conforme consta dos autos, o Réu foi o idealizador e principal coordenador do esquema
criminoso no âmbito do HMAR. Por esse motivo é que a Sentença vergastada imputou ao Acusado todos os
valores depositados ilicitamente nas contas bancárias do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME e do 1º Ten RRm
Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
É irretocável o entendimento do Colegiado Julgador de primeiro grau, pois, sendo o Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO o mentor da empreitada criminosa, a ele devem ser imputados todos os fatos
tidos como ilícitos, na esteira do seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:
"(...) como mentor intelectual do crime, cooperando para o resultado pretendido, deve responder pela
totalidade do crime (...)" (Apelação Criminal nº 20030310015173, Relator: Desembargador Mario Machado,
DJ: 23/11/2005).
A Defesa também aduziu a inexistência do elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que "(...) Em momento
algum o apelante agiu com dolo, ausente assim sua culpabilidade (...)".
A pretensão não merece acolhimento.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt, "(...) o tipo subjetivo é representado pelo dolo, que é constituído pela
vontade consciente de solicitar, receber ou aceitar, direta ou indiretamente, vantagem indevida do sujeito
ativo da infração penal (...)" (Tratado de Direito Penal - Parte Especial 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p.

124).
No caso concreto, o Réu, conscientemente, solicitou doações à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco, tendo o próprio Acusado confessado, em seu interrogatório colhido em Juízo, que "(...) Os
ofícios que foram enviados ao Sr Eriberto nos anos de 2008, 2009 e 2010 com a assinatura do declarante
foram feitos por ele (...) As solicitações de doações eram feitas apenas para a empresa SEQUIPE (...)".
Ocorre que, segundo apontado pelo Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois)
Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, "(...) ficou caracterizada a (...) ausência de
documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais (...)". Nesses
termos, os materiais supostamente doados jamais ingressaram no patrimônio da administração Militar.
Por outro lado, os valores provenientes de tais doações foram depositados nas contas bancárias pessoais
dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil
OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo em consonância com as ordens proferidas pelo Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Afinal, consoante a farta prova testemunhal constante dos autos, o Réu era o "(...) Chefe do esquema (...)
cabeça de todo o esquema (...)" e o "(...) Coronel Madeiro dava as ordens (...)". Nesse sentido, são os
depoimentos da Civil Severina Regina da Silva Lins, do Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, do Cel RRm Ex
ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, do Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES e do Corréu Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
Além disso, os valores pagos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES correspondiam a,
aproximadamente, 10% (dez por cento) das ordens de pagamento do HMAR destinas à SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco.
Em consequência, é evidente que as alegadas doações nada mais eram do que a solicitação e o
recebimento de vantagem indevida, tudo coordenado pelo Réu, incidindo na espécie o seguinte precedente
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segundo o qual "(...) o dolo - consubstanciado na vontade livre e
consciente de praticar a conduta típica - pode-se aferir da análise das circunstâncias fáticas (...)" (Apelação
Criminal nº 2002.04.01.005262-5, Relator: Desembargador Federal Fábio Bittencourt da Rosa, DJ:
25/9/2002).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO e, bem assim, refutadas as teses defensivas, não merece acolhimento o Apelo defensivo.
Passo à análise do Recurso interposto pelo Órgão de Acusação.
Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a condenação do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO "(...) pela prática do delito descrito no artigo 312, do Código Penal Militar, combinado com o
artigo 71, do Código Penal brasileiro (...)", sob o argumento de que "(...) os crimes de falsidade ideológica
cometidos (...) não foram meio necessário para a prática do crime de corrupção passiva, razão pela qual não
podem ser absorvidos por este (...)".
O Órgão de Acusação sustentou que os tipos penais insculpidos nos arts. 308 e 312 do Código Penal Militar
tutelam bens jurídicos diversos, o que também inviabilizaria a aplicação do Princípio da Consunção, devendo
"(...) ser considerado o concurso material de crimes (...)".
Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
O Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO foi denunciado pelo Órgão de Acusação como incurso
nas sanções dos arts. 308 e 312, ambos do CPM. Todavia, a Sentença vergastada condenou o Réu à pena de
6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pela prática do delito insculpido o art. 308, caput, do Código
Penal Militar, considerando absorvidas as imputações previstas no art. 312 do CPM.
Os integrantes do Colegiado Julgador de primeiro grau assim fundamentaram o seu entendimento:
"(...) não cabe falar em autonomia entre os crimes falsidade ideológica e os de corrupção
passiva/ativa que envolvem os acusados, mesmo nos casos em que há, em tese, essa
relação autônoma, pois redundaria em penalizar de maneira desproporcional os réus
FRANCISCO, RIQUELME e ERIBERTO no cálculo da continuidade delitiva, que se
transformaria num concurso material de continuidades delitivas (ou concurso heterogêneo
de crimes). Quando na verdade tudo se resume a uma continuidade delitiva no delito de
corrupção passiva e ativa, situação que atentaria aos ditames de justiça e
proporcionalidade, devendo ser devidamente apurada como uma circunstância agravante
na dosimetria da pena (...)
Nesse viés, é imperioso aplicar o princípio da consunção ou absorção ao presente caso
concreto. Nas palavras de Bitencourt (2012, p.284): "na relação consuntiva, os fatos não se
apresentam em relação de gênero e espécie, mas de continente e conteúdo."
O caso concreto segue o brocado jurídico lex consumens derogat lex consumptae, pois o
crime de falsidade ideológica foi uma fase de acobertamento para os delitos de corrupção
passiva e ativa, os quais, como crimes fins, absorveram o crime meio de falsidade

ideológica (...)
Registre-se que a diversidade de bens jurídicos tutelados ou a disparidade de pena não são
obstáculos para a aplicação do princípio em questão (corrupção ativa e passiva versus
falsidade ideológica), pois o que realmente importa é uma razoável inserção na linha
causal do crime final, com o alcance do resultado final pretendido e desejado pelo crime
derradeiro, nos quais as condutas intermediárias se junta (sic) ao crime fim, numa única e
verdadeira conduta (...)
Por todo o exposto, os crimes de falsidade ideológica serão considerados absorvidos pelos
crimes de corrupção passiva e ativa imputados aos réus mencionados na denúncia, quando
configurados (...)". (Grifo nosso.)
Extrai-se desses fundamentos que o Conselho de Justiça fez incidir à espécie o denominado Princípio da
Consunção, para considerar absorvidas, pelo art. 308 do Código Penal Militar, as imputações formuladas com
base no art. 312 do referido Códex.
Segundo Rogerio Greco, o referido Postulado "(...) seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim
de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente (...)" (Curso de Direito Penal - Parte Geral.
Vol I. 14ª ed. Rio de Janeiro: Impetus. 2012. p. 30).
In casu, a empreitada criminosa foi orquestrada pelo Acusado de duas formas:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que nunca ingressaram no
patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus valores depositados, por ordem do Réu, na conta
bancária do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, diretamente na
conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO.
Nesses termos, o crime de falsidade ideológica teria sido praticado pelo Réu na primeira forma de
cometimento da conduta delituosa apurada nestes autos, ou seja, na elaboração de Termos de Doação
fictícios, que registraram materiais que nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar.
Nessa condição encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$ 20.779,00 (vinte mil e
setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$ 15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte
seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais).
Acerca desse procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2
(dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou
caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife
dos materiais (...)".
Além de demonstrar que os materiais supostamente doados jamais ingressaram no patrimônio da
Organização Castrense, o caderno processual comprovou que os respectivos valores dos Termos de Doação
foram depositados na conta bancária do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, conforme consta da tabela abaixo:
Termo de Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do Cheque
Beneficiário
Nº 11/2010, no valor de R$
20.779,00.
Cheques nº's 943312,
943313, 943314 e 943315,
todos no valor individual de
R$ 5.194,75.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Nº 12/2010, no valor de R$
15.626,00 (quinze mil e
seiscentos e vinte seis
reais).
Cheques nº's 940343,
940344 e 940345, todos no
valor individual de R$
5.200,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Nº 01/2011, no valor de
16.289,00.
Cheques nº's 3329 e 3330,
ambos no valor individual de
R$ 8.144,83.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Assim, a elaboração dos Termos de Doação comprovadamente falsos, haja vista que os bens neles
constantes jamais ingressaram no patrimônio da Administração Militar, subsome-se ao disposto no art. 312
do CPM, que estabelece os seguintes termos:

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. (Grifos nossos.)
Acerca da matéria, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) o crime de falsidade ideológica é
crime formal e o simples fato de inserir em documento público ou particular declaração falsa já configura o
delito (...)". (Apelação nº 136-03.2014.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, DJe: 6/10/2017).
Contudo, no caso dos presentes autos, o delito de falsidade ideológica foi cometido com o objetivo de
camuflar o recebimento de vantagem indevida pelos Acusados, porquanto os bens constantes dos Termos
de Doação nunca foram entregues pela SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco ao HMAR. Ao
revés, os Corréus recebiam os respectivos valores por intermédio de cheques assinados pelo Civil ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES. Nesse sentido, são os seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Testemunha Civil Severina Regina da Silva Lins, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) A entrega do cheque era
feita no momento em que se recebia o documento chamado termo de doação, que era
confeccionado pelo HMAR (...) trabalhava na empresa Sequipe, desde de 2003. Na época
dos fatos era gerente comercial e atualmente é gerente financeira (...) As doações eram
feitas por cheques que eram entregues a militares do HMAR, que iam à empresa e
recebiam em mãos da declarante ou da gerente financeira. Os referidos militares recebiam
um envelope contendo um cheque (...) O HMAR enviava um termo de doação para a
empresa (...) os cheques eram emitidos sempre ao portador (...)". (Grifos nossos.);
2) Testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) o próprio Coronel Riquelme dizia que pegava algum recurso proveniente do retorno
dos pagamentos que eram feitos a essa empresa como doação (...) o eufemismo que eles
usavam pra (sic) corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer
dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte da
administração (...) era algo em torno de 10% do valor pago a empresa que retornava para
(...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel
Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e Coronel Riquelme, vamos dizer assim,
executava essas ordens (...) essa questão de termo de doação (...) eu vou detalhar (...) vi
termo de doação que eu não vi o material, ou seja, deveria ser apenas para maquiar essa
contabilidade paralela (...) coisas eram só papel, termo de doação fajuto pra maquiar
alguma contabilidade deles (...)". (Grifos nossos.); e
3) Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que declarou:
"(...) que tem conhecimento do (sic) fatos narrados na denúncia. Os depósitos feitos em
sua conta de Mai de 2009 a Mai de 2010 de cheques da empresa SEQUIPE em sua conta,
(sic) eram decorrentes de percentual que esta destinava ao HMAR, referente (sic) um
percentual de 10% de valores que ele recebia pelos serviços prestados ao hospital. Todos
os valores que a SEQUIPE recebia, destinavam 10% ao HMAR (...) Em reunião com a
administração (diretor, sub-diretor, o declarante, chefe das contas médicas (Jamberci),
chefe da divisão administrativa e médica), entenderam que era melhor que essas doações
fossem bem feitas, sendo necessário que o material tivesse termo de doação. Chamaram o
Sr Eriberto e explicaram a situação de como seria procedido; para ele não teria nenhum
problema. O Cel Madeiro determinou que o dinheiro fosse depositado na conta do
declarante (...) Quem fazia os termos de doações eram os militares da fiscalização
administrativa; o declarante só enviava a relação de materiais (...) o Cel Madeiro solicitou
que os cheques fossem depositados em sua conta (...) Semanalmente, prestava contas ao
Cel Madeiro dos valores que foram depositadas e as despesas realizadas (...)". (Grifos
nossos.)
Tais depoimentos são expressos ao registrarem que os Termos de Doação se destinavam a "(...) maquiar
essa contabilidade paralela (...)". Vale dizer, se prestavam ao cometimento de um crime-fim e mais grave: a
corrupção passiva.
Por tais motivos, são irretocáveis os fundamentos expendidos pelos membros do Colegiado Julgado de
primeiro grau, que consideraram absorvidas pelo art. 308 do CPM as condutas imputadas com base no art.
312 do referido Códex, fazendo incidir na espécie o denominado Princípio da Consunção.
Conforme afirma Fernando Capez, a consunção "(...) é o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais
grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves (...)" (Curso de Direito Penal - Parte
Geral. 13ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 74).

Em termos jurisprudenciais, cito o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
"(...) Correta ar. Sentença que reconheceu a absorção do delito de falsidade ideológica pelo
crime de corrupção, uma vez que o primeiro foi praticado, apenas, para viabilizar o
segundo, motivo pelo qual a regra da consunção deve ser prestigiada (...)" (Apelação
Criminal nº 1997.51.01.060847-0, Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de
Castro Mendes, DJe: 8/2/2011).
Apenas para não passar in albis, destaco que o Ministério Público Militar sustentou, em seu arrazoado, que
os tipos penais insculpidos nos arts. 308 e 312 do Código Penal Militar tutelam bens jurídicos diversos, o que
inviabilizaria a aplicação do Princípio da Consunção.
Não assiste razão ao Parquet Castrense.
A tese ministerial, segundo a qual os tipos penais sub examine tutelariam bens jurídicos diversos,
fundamenta-se nas disposições do Código Penal comum, o qual inclui a falsidade ideológica no Titulo X, que
estabelece os "(...) Crimes contra a Fé Pública (...)". Por outro lado, na legislação penal comum, o delito de
corrupção passiva encontra morada no Título XI, nominado de "(...) Crimes contra a Administração Pública
(...)".
Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt, ao comentar o Código Penal comum, no crime de corrupção
passiva, o "(...) bem jurídico protegido (...) é a Administração Pública (...)" (Tratado de Direito Penal - Parte
Especial 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 111). Já no delito de falsidade ideológica, ainda segundo o
citado autor, o Estatuto Repressivo comum objetiva tutelar "(...) a fé pública (...)" (Tratado de Direito Penal -
Parte Especial 4. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 518).
No entanto, o Direito Penal Militar possui sistemática diferente, uma vez que, no Código Penal Militar, tanto o
art. 308 do CPM quanto o art. 312 do Estatuto Repressivo Castrense, encontram-se previstos no Título VII do
referido Códex, que trata dos "(...) Crimes contra Administração Militar (...)".
Por esse motivo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam que a corrupção passiva
protege "(...) a administração militar (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p.
1.452). No tocante à falsidade ideológica, os mencionados autores asseveram que "(...) tem por objeto
jurídico a Administração Militar (...)" (Ob. cit. p. 1.469).
Nessa linha de entendimento, de acordo com o que preceitua o Código Penal Militar, os delitos descritos nos
arts. 308 e 312 do CPM tutelam idêntico bem jurídico: a Administração Militar, constatação que impede o
atendimento do pleito ministerial.
Além disso, conforme afirma Guilherme de Souza Nucci, o Princípio da Consunção incide "(...) quando a
infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração (...)" (Manual
de Direito Penal: Parte Geral e Parte Especial. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. p. 165).
Observa-se, pois, que o requisito necessário à aplicação do referido Postulado é que a primeira infração seja
cometida para a realização do segundo delito. Melhor explicando, a proteção a bens jurídicos idênticos não
se consubstancia em elemento reclamado para a incidência do Princípio da Consunção, marcado pela
relação existente entre crime-meio e crime-fim.
Por esse motivo, ainda que os delitos de corrupção passiva e falsidade ideológica tutelassem bens jurídicos
diversos, realidade condizente apenas no âmbito do Código Penal comum, tal constatação não obstaculizaria
a aplicação do Postulado da Consunção. Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme se verifica nos seguintes arestos:
"(...) Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o princípio da consunção
pressupõe que haja um delito-meio ou fase normal de execução do outro crime (crime-fim),
sendo que a proteção de bens jurídicos diversos e a absorção de infração mais grave pelo
de menor gravidade não são motivos para, de per si, impedirem a referida absorção (...)"
(Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.472.834/SC, Relator: Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe: 18/5/2015);
"(...) A jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por
outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando
utilizado como instrumento para a consecução deste último (...)" (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial nº 691.844/PA, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJe:
17/3/2017).
Analisados os Recursos defensivo e ministerial, não merece reparo o decisum vergastado, que condenou o
Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 308, caput, do Código Penal Militar, por 31 (trinta e uma) vezes, na forma
do art. 71 do Código Penal comum, considerando absorvidas as imputações previstas no art. 312 do CPM,
com o regime prisional inicialmente semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.
Diante do exposto, quanto ao Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, nego provimento aos
Apelos defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos

fundamentos.
2) Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME
Insurgem-se a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 16 de agosto de 2017, que condenou o Cel
RRm Ex ODILSON RIQUELME à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 308, caput, do Código Penal Militar, por 13 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, considerando absorvidas as imputações previstas no art. 312 do CPM, com o regime prisional
inicialmente semiaberto e o direito de apelar em liberdade.
Tratando-se de Recursos interpostos pela Defesa e pelo Órgão de Acusação, analiso, inicialmente, a
Apelação defensiva.
Em suas Razões, o Órgão Defensivo sustentou a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação do
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, argumentando que "(...) não houve êxito por parte do Parquet das Armas
em comprovar a ocorrência do suposto esquema de pagamento de propina aos apelantes pela empresa
SEQUIPE (...)".
Aduziu também a ausência de vantagem ilícita percebida pelo Réu, uma vez que "(...) o dinheiro
movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR
(...)" e que a importância constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida em
proveito da própria administração (...)".
A Defesa Pública argumentou que inexistiria dolo na conduta cometida pelo Réu, sustentando que o Acusado
desconheceria "(...) qualquer destinação obscura (...)" referente às supostas doações da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco, uma vez que estaria "(...) atendendo a um pedido de um Coronel
condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)". Para tanto, a Defesa afirmou que:
"(...) é preciso compreender a hierarquia e a disciplina como princípios que regem a vida
militar. Assim, imperiosa se faz a aplicação do instituto da obediência hierárquica conforme
o art. 38, do CPM enquanto fator que isenta de culpa a conduta do ora apelante (...)".
Subsidiariamente, a Defesa requereu a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM para diminuir a pena imposta
ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, uma vez que o Acusado teria cometido a conduta, "(...) cedendo a
pedido ou influência (...)" do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Não assiste razão à Defesa.
O Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, à época dos acontecimentos, exercia a função de Chefe da Divisão de
Apoio Técnico (Chefe das Contas Médicas) do Hospital Militar de Área do Recife. Segundo a Denúncia, o Réu
"(...) recebeu, entre 2008 e março de 2010, propina (...)" paga pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
In casu, a empreitada criminosa era cometida de duas formas:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que nunca ingressaram no
patrimônio da Unidade Militar. Nessa condição encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de
R$ 20.779,00 (vinte mil e setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$ 15.626,00 (quinze
mil e seiscentos e vinte seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta
e nove reais).
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco diretamente na
conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
Quanto ao primeiro aspecto, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois)
Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou caracterizada a (...)
ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais (...)".
A prova testemunhal constante dos autos confirmou a participação do Réu na obtenção de vantagem
indevida por intermédio dos citados Termos de Doação, conforme se extrai dos seguintes depoimentos:
1) Civil Severina Regina da Silva Lins, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) A entrega do cheque era
feita no momento em que se recebia o documento chamado termo de doação, que era
confeccionado pelo HMAR (...) trabalhava na empresa Sequipe, desde de 2003. Na época
dos fatos era gerente comercial e atualmente é gerente financeira (...) Tem conhecimento
de doações da SEQUIPE ao HMAR (...) As doações eram feitas por cheques que eram
entregues a militares do HMAR, que iam à empresa e recebiam em mãos da declarante ou
da gerente financeira. Os referidos militares recebiam um envelope contendo um cheque
(...) na sua gestão a solicitação de doações era feita pelo (...) CEL Riquelme (...) O HMAR
enviava um termo de doação para a empresa (...) os cheques eram emitidos sempre ao
portador (...)". (Grifos nossos.); e
2) Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) com o tempo (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma bagunça orquestrada

e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi uma falta de
organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que instalou essa
bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim, mais fácil para
que pudessem sangrar os recursos públicos (...) o próprio Coronel Riquelme dizia que
pegava algum recurso proveniente do retorno dos pagamentos que eram feitos a essa
empresa como doação (...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação
(...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que
tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...) era algo em torno de 10% do
valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem?
TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e
Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens (...) JUIZ: (...) o que a
testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos
Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: (...) Coronel
Francisco José Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...) cabeça de todo o esquema
(...) JUIZ: Coronel Odilson Riquelme (...) TESTEMUNHA: (...) ele tinha um caixa 2 a mando do
coronel Madeiro (...) era, vamos dizer assim, o contador do esquema (...) essa questão de
termo de doação (...) eu vou detalhar (...) vi termo de doação que eu não vi o material, ou
seja, deveria ser apenas para maquiar essa contabilidade paralela (...) eram só papel,
termo de doação fajuto pra maquiar alguma contabilidade deles (...)".(Grifos nossos.)
Com relação à compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco
diretamente na conta bancária do Réu, a Análise das movimentações bancárias do Acusado assentou que:
"(...) foram identificadas as origens de 11 (onze) depósitos em cheques na (...) conta, onde
o emitente dos cheques é a empresa SERQUIPE (sic), suspeita de pagar propina aos
militares do HMAR. O total destes depósitos perfaz a quantia de R$ 132.102,86 (...)".
A Análise de Dados Bancários dos Acusados, de 14 de setembro de 2016, elaborada por 2 (dois) Analistas do
Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação - Cpadsi, do Ministério
Público Militar, ainda concluiu pela: "(...) existência de vínculo entre os militares e as pessoas jurídicas
investigados (sic), de acordo com as transações identificadas pelas Instituições Financeiras (...)" e,
especificamente quanto ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, consignou que:
"(...) Verificou-se que o militar investigado recebeu a título de PROVENTOS o montante de
R$ 260.078,92, desse valor identificou-se como provenientes do EXÉRCITO BRASILEIRO,
durante o período do afastamento de sigilo, o valor total de R$ 57.602,72. Esse valor
representa 42,23% do valor relativo aos créditos totais auferidos no período, calculados em
R$ 615.773,36 (...)".
Os valores depositados na conta bancária do Réu podem ser assim sintetizados:
Cheque/Depósito Bancário
Eminente do Cheque
Beneficiário
Cheque nº 491782, no valor de
R$ 10.574,94.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.
Cheques s/n, no valor de R$
2.531,00; nº 205920 e 205921,
ambos no valor individual de R$
13.350,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.
Cheque s/n, no valor de R$
16.315,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.

Cheque nº 492552, no valor de
R$ 3.518,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.
Cheque nº 189301, no valor de
R$ 14.041,92.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.
Cheque nº 492958, no valor de
R$ 4.945,00 e Cheques nº's
492959 e 492960, ambos no
valor individual de R$ 2.472,50.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.
Depósito na conta corrente nº
58700, do Banco do Brasil S.A.,
em 28/05/2009, no valor de R$
17.000,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.
Depósito na conta corrente nº
58700, do Banco do Brasil S.A.,
em 28/05/2009, no valor de R$
20.373,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.
Depósito na conta corrente nº
58700, do Banco do Brasil S.A.,
em 13/08/2009, no valor de R$
11.163,00.
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME.
Destaco, por oportuno, que o Acusado confessou, em seu interrogatório colhido em Juízo, que:
"(...) Os depósitos feitos em sua conta de Mai de 2009 a Mai de 2010 de cheques da
empresa SEQUIPE em sua conta, (sic) eram decorrentes de percentual que esta destinava
ao HMAR, referente (sic) um percentual de 10% de valores que ele recebia pelos serviços
prestados ao hospital. Todos os valores que a SEQUIPE recebia, destinavam 10% ao HMAR
(...) Em reunião com a administração (diretor, sub-diretor, o declarante, chefe das contas
médicas (Jamberci), chefe da divisão administrativa e médica), entenderam que era melhor
que essas doações fossem bem feitas, sendo necessário que o material tivesse termo de
doação. Chamaram o Sr Eriberto e explicaram a situação de como seria procedido; para ele
não teria nenhum problema (...) Semanalmente, prestava contas ao Cel Madeiro dos
valores que foram depositadas (...)".
Observa-se, pois, a intensa participação do Réu no esquema criminoso desenvolvido no âmbito da Unidade
Militar, seja por intermédio da elaboração de Termos de Doação fictícios, seja percebendo ilicitamente
valores diretamente na conta bancária do Acusado.
Afinal, a prova testemunhal colacionada ao caderno processual expressamente consignou a relevante
função desempenhada pelo Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME na prática delituosa, ao registrar que era "(...) o
contador do esquema (...)", fato confirmado pelo Acusado em Juízo, ao declarar que "(...) Semanalmente,
prestava contas ao Cel Madeiro dos valores que foram depositadas (...)".
Quanto à materialidade, o Relatório de Auditoria não programada, de 30 de outubro de 2015, elaborado por
2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, para "(...) informar qual foi o valor
(atualizado) do prejuízo causado pelo não comprovação da entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife, dos
24 (vinte e quatro) termos de doação auditados (...)", registrou o montante total de R$ 383.262,08
(trezentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais e oito centavos), atualizado até 26 de
outubro de 2015, dos quais R$ 91.603,36 (noventa e um mil e seiscentos e três reais e trinta e seis
centavos) atribuídos a Termos de Doação oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco.
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira
Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade de
procedimentos e o valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela Unidade Militar
às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo Fundo de
Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias,
percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebendo o valor total de

R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco) guias, auferindo a
importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebendo o
valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas)
guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e
setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa que obteve o maior
valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e
seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor
total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).
Nesses termos, de fato, verificou-se evidente benefício para a empresa de propriedade do Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, emitente dos cheques depositados na conta bancária do Acusado, ressaltando-se que
delitos desse jaez são de difícil comprovação, razão pela qual, na esteira do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, "(...) a configuração do crime de corrupção passiva (...) não requer seja explicitada,
detalhadamente, qual seria a conduta funcional do agente corrompido, bastando a indicação de ela
potencialmente vir a existir (...)" (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.354.672/DF, Relatora:
Ministra Laurita Vaz, DJe: 25/8/2014).
Ainda com relação à materialidade delitiva, a Análise das movimentações bancárias do Acusado assentou
que:
"(...) foram identificadas as origens de 11 (onze) depósitos em cheques na (...) conta, onde
o emitente dos cheques é a empresa SERQUIPE (sic), suspeita de pagar propina aos
militares do HMAR. O total destes depósitos perfaz a quantia de R$ 132.102,86 (...)".
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do
Oficial Superior das Forças Armadas que participa de esquema criminoso para o recebimento de vantagem
indevida dentro da Organização Castrense. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença
hostilizada. Passo à análise das teses expendidas pela Defesa em seu arrazoado.
Em suas Razões, o Órgão Defensivo sustentou a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação do
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, argumentando que "(...) não houve êxito por parte do Parquet das Armas
em comprovar a ocorrência do suposto esquema de pagamento de propina aos apelantes pela empresa
SEQUIPE (...)".
Não assiste razão à Defensoria Pública da União.
No vertente caso, os autos demonstram que parte dos cheques emitidos pelo Corréu Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES foram depositados diretamente na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME,
constando da Análise das movimentações bancárias do Acusado que:
"(...) foram identificadas as origens de 11 (onze) depósitos em cheques na (...) conta, onde
o emitente dos cheques é a empresa SERQUIPE (sic), suspeita de pagar propina aos
militares do HMAR. O total destes depósitos perfaz a quantia de R$ 132.102,86 (...)".
Os valores desses cheques consubstanciavam-se em 10% (dez por cento) das Ordens de Pagamento do
HMAR destinadas à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco. Acerca dessa constatação, o próprio
Réu confessou sob o crivo do contraditório que:
"(...) Os depósitos feitos em sua conta de Mai de 2009 a Mai de 2010 de cheques da
empresa SEQUIPE em sua conta, (sic) eram decorrentes de percentual que esta destinava
ao HMAR, referente (sic) um percentual de 10% de valores que ele recebia pelos serviços
prestados ao hospital. Todos os valores que a SEQUIPE recebia, destinavam 10% ao HMAR
(...)".
Parte desse montante era proveniente de Termos de Doação, cujos materiais supostamente doados jamais
ingressaram no patrimônio da Administração Castrense, conforme apontado pelo Relatório de Auditoria, de 7
de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército.
Assim, verifica-se que as importâncias depositadas na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME
configuravam-se em vantagem patrimonial ilícita paga pelo Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES,

proprietário da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco. Nesse sentido, transcrevo o
relevante depoimento prestado no decorrer da instrução processual pelo Cel Ex Ricardo dos Santos
Nogueira, segundo o qual:
"(...) com o tempo (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma bagunça orquestrada
e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi uma falta de
organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que instalou essa
bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim, mais fácil para
que pudessem sangrar os recursos públicos (...) o próprio Coronel Riquelme dizia que
pegava algum recurso proveniente do retorno dos pagamentos que eram feitos a essa
empresa como doação (...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação
(...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que
tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...) era algo em torno de 10% do
valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem?
TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e
Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens (...) JUIZ: (...) o que a
testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos
Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: (...) Coronel
Francisco José Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...) cabeça de todo o esquema
(...) JUIZ: Coronel Odilson Riquelme (...) TESTEMUNHA: (...) ele tinha um caixa 2 a mando do
coronel Madeiro (...) era, vamos dizer assim, o contador do esquema (...)".
Em suma, ao contrário do que afirmado pela Defesa, o Ministério Público Militar logrou comprovar que o
esquema criminoso desenvolvido no âmbito da Unidade Militar, haja vista que os autos demonstram a
compensação de cheques emitidos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES na conta bancária do Réu,
tendo a empresa de propriedade do Corréu Civil obtido nítido benefício ao perceber da Administração Militar
a vultosa importância de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa
e seis reais e cinquenta e dois centavos).
Melhor sorte não assiste aos argumentos defensivos segundo os quais "(...) o dinheiro movimentado na
conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a
importância constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida em proveito da
própria administração (...)".
Contrapõe-se a primeira tese defensiva, segundo a qual "(...) o dinheiro movimentado na conta dos
apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)", o depoimento
prestado em Juízo pelo Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, no sentido de que:
"(...) com o tempo (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma bagunça orquestrada
e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi uma falta de
organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que instalou essa
bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim, mais fácil para
que pudessem sangrar os recursos públicos (...) o próprio Coronel Riquelme dizia que
pegava algum recurso proveniente do retorno dos pagamentos que eram feitos a essa
empresa como doação (...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação
(...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que
tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...) era algo em torno de 10% do
valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem?
TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e
Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens (...) JUIZ: (...) o que a
testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos
Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: (...) Coronel
Francisco José Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...) cabeça de todo o esquema
(...) JUIZ: Coronel Odilson Riquelme (...) TESTEMUNHA: (...) ele tinha um caixa 2 a mando do
coronel Madeiro (...) era, vamos dizer assim, o contador do esquema (...)".
Tal afirmação é expressa ao registrar que existia "(...) uma organização criminosa (...)" no âmbito do HMAR e
que "(...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação (...)". Em consequência, incide na
espécie o entendimento desta Corte Castrense, dando conta de que, em delitos de corrupção, "(...) As
atitudes do agente, em regra, são silentes, tendentes a permanecerem camufladas. As provas da conduta
não são facilmente obtidas, portanto a testemunhal tem importante peso (...)" (Apelação nº 122-
54.2014.7.02.0202/SP, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 24/5/2017).
Além disso, se os valores depositados na conta bancária do Réu fossem legítimos, não haveria motivo para
camuflá-los por meio de Termos de Doação fictícios, cuja finalidade era, justamente, conferir uma aparente
legalidade à obtenção de vantagem patrimonial indevida pelo Acusado.

A Defesa Pública argumentou que inexistiria dolo na conduta cometida pelo Réu, sustentando que o Acusado
desconheceria "(...) qualquer destinação obscura (...)" referente às supostas doações da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco, uma vez que estaria "(...) atendendo a um pedido de um Coronel
condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)". Para tanto, a Defesa afirmou que:
"(...) é preciso compreender a hierarquia e a disciplina como princípios que regem a vida
militar. Assim, imperiosa se faz a aplicação do instituto da obediência hierárquica conforme
o art. 38, do CPM enquanto fator que isenta de culpa a conduta do ora apelante (...)".
A pretensão não merece acolhimento.
Em suma, pleiteou a Defesa a aplicação da excludente de culpabilidade denominada obediência hierárquica,
assim descrita no artigo 38, alínea "b", do CPM:
(...) Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
(...)
Obediência hierárquica
b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços
(...).
Para a incidência da figura da obediência hierárquica na conduta do agente, são necessários os seguintes
requisitos cumulativos (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 81):
"(...) a) existência de uma ordem não manifestamente ilegal (...) b) ordem direta emanada
de autoridade competente em matéria de serviço (...) c) existência, como regra, de três
partes envolvidas: superior, subordinado e vítima; d) relação de subordinação hierárquica
entre o mandante e o executor (...)".
In casu, ictu oculi, percebe-se a ausência do primeiro elemento caracterizador do mencionado instituto
jurídico da conduta cometida pelo Réu, qual seja: a existência de uma ordem não manifestamente ilegal.
Afinal, os valores decorrentes das atividades desenvolvidas pela Administração Militar jamais poderiam ter
sido depositados na conta bancária pessoal do Acusado, fato comprovado nos presentes autos. Portanto,
qualquer determinação nesse sentido, possibilitando o recebimento direto pelo militar das mencionadas
importâncias, consubstancia-se em ordem manifestamente ilegal.
Em consequência, obstaculizada está a aplicação do art. 38 ao caso concreto, na esteira do seguinte
precedente desta Corte Castrense: "(...) A causa excludente da obediência hierárquica prevista no artigo 38,
alínea "b", do Código Penal Militar, somente é admitida quando comprovada a ordem manifestamente legal
(...)" (Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008/PA, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe:
16/11/2017).
Subsidiariamente, a Defesa requereu a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM para diminuir a pena imposta
ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, uma vez que o Acusado teria cometido a conduta, "(...) cedendo a
pedido ou influência (...)" do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Não assiste razão à Defesa.
O referido dispositivo do Códex repressivo Castrense preceitua que:
(...) Art. 308 (...)
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano (...).
Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci afirma que (Código Penal Militar Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 411):
"(...) a corrupção tem forma privilegiada, alterando-se a pena de reclusão para detenção e
os limites para 3 meses a 1 ano (...) quando o funcionário prática ou retarda o ato, bem
como deixa de praticá-lo, levando em conta pedido (solicitação) ou influência (prestígio ou
inspiração), mas sem qualquer vantagem indevida em questão (...)". (Grifo nosso.)
Extrai-se desse escólio doutrinário que o artigo 308, § 2º, do CPM, incide quando a conduta é cometida sem
qualquer vantagem indevida em questão, circunstância inocorrente no vertente caso, uma vez que a Análise
das movimentações bancárias do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME consignou que:
"(...) foram identificadas as origens de 11 (onze) depósitos em cheques na (...) conta, onde
o emitente dos cheques é a empresa SERQUIPE (sic), suspeita de pagar propina aos
militares do HMAR. O total destes depósitos perfaz a quantia de R$ 132.102,86 (...)".
Nessa linha de entendimento, inviável o acolhimento do pleito defensivo subsidiário por absoluta carência de
amparo legal, haja vista o recebimento de valores pelo Acusado diretamente em sua conta bancária pessoal.
Conforme afirma Enio Luiz Rossetto, na hipótese do artigo 308, § 2º, do CPM: "(...) a ação, a omissão ou o
retardar do ato de ofício não decorrem de recebimento de vantagem (...)". (Código Penal Militar Comentado.

São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.043).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu e, bem assim, refutadas as teses
defensivas, não merece acolhimento o Apelo defensivo.
Passo à análise do Recurso interposto pelo Órgão de Acusação.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME "(...)
pela prática do delito descrito no artigo 312, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71, do Código
Penal brasileiro (...)", sob o argumento de que "(...) os crimes de falsidade ideológica cometidos (...) não
foram meio necessário para a prática do crime de corrupção passiva, razão pela qual não podem ser
absorvidos por este (...)".
O Órgão de Acusação também sustentou que os tipos penais insculpidos nos arts. 308 e 312 do Código Penal
Militar tutelam bens jurídicos diversos, o que também inviabilizaria a aplicação do Princípio da Consunção,
devendo "(...) ser considerado o concurso material de crimes (...)".
Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
O Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME foi denunciado pelo Órgão de Acusação como incurso nas sanções dos
arts. 308 e 312, ambos do CPM. Todavia, a Sentença vergastada condenou o Réu pela prática do delito
insculpido no art. 308, caput, do Código Penal Militar, considerando absorvidas as imputações previstas no
art. 312 do CPM.
Os integrantes do Colegiado Julgador de primeiro grau assim fundamentaram o seu entendimento:
"(...) não cabe falar em autonomia entre os crimes falsidade ideológica e os de corrupção
passiva/ativa que envolvem os acusados, mesmo nos casos em que há, em tese, essa
relação autônoma, pois redundaria em penalizar de maneira desproporcional os réus
FRANCISCO, RIQUELME e ERIBERTO no cálculo da continuidade delitiva, que se
transformaria num concurso material de continuidades delitivas (ou concurso heterogêneo
de crimes). Quando na verdade tudo se resume a uma continuidade delitiva no delito de
corrupção passiva e ativa, situação que atentaria aos ditames de justiça e
proporcionalidade, devendo ser devidamente apurada como uma circunstância agravante
na dosimetria da pena (...)
Nesse viés, é imperioso aplicar o princípio da consunção ou absorção ao presente caso
concreto. Nas palavras de Bitencourt (2012, p.284): "na relação consuntiva, os fatos não se
apresentam em relação de gênero e espécie, mas de continente e conteúdo."
O caso concreto segue o brocado jurídico lex consumens derogat lex consumptae, pois o
crime de falsidade ideológica foi uma fase de acobertamento para os delitos de corrupção
passiva e ativa, os quais, como crimes fins, absorveram o crime meio de falsidade
ideológica (...)
Registre-se que a diversidade de bens jurídicos tutelados ou a disparidade de pena não são
obstáculos para a aplicação do princípio em questão (corrupção ativa e passiva versus
falsidade ideológica), pois o que realmente importa é uma razoável inserção na linha
causal do crime final, com o alcance do resultado final pretendido e desejado pelo crime
derradeiro, nos quais as condutas intermediárias se junta (sic) ao crime fim, numa única e
verdadeira conduta (...)
Por todo o exposto, os crimes de falsidade ideológica serão considerados absorvidos pelos
crimes de corrupção passiva e ativa imputados aos réus mencionados na denúncia, quando
configurados (...)". (Grifo nosso.)
Extrai-se desses fundamentos que o Conselho de Justiça fez incidir à espécie o denominado Princípio da
Consunção para considerar absorvidas, pelo art. 308 do Código Penal Militar, as imputações formuladas com
base no art. 312 do referido Códex.
Segundo Rogerio Greco o referido Postulado "(...) seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim
de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente (...)" (Curso de Direito Penal - Parte Geral.
Vol I. 14ª ed. Rio de Janeiro: Impetus. 2012. p. 30)
In casu, a empreitada criminosa foi orquestrada pelo Acusado de duas formas:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que nunca ingressaram no
patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus valores depositados, por ordem do Réu, na conta
bancária do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco diretamente na
conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO.
Nesses termos, o crime de falsidade ideológica teria sido praticado pelo Réu na primeira forma de
cometimento da conduta delituosa apurada nestes autos, ou seja, na elaboração de Termos de Doação

fictícios, que registraram materiais que nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar.
Nessa condição encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$ 20.779,00 (vinte mil e
setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$ 15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte
seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais).
Acerca desse procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2
(dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou
caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife
dos materiais (...)".
Além de demonstrar que os materiais supostamente doados jamais ingressaram no patrimônio da
Organização Castrense, o caderno processual comprovou que os respectivos valores dos Termos de Doação
foram depositados na conta bancária do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, conforme consta da tabela abaixo:
Termo de Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do Cheque
Beneficiário
Nº 11/2010, no valor de R$
20.779,00.
Cheques nº's 943312,
943313, 943314 e 943315,
todos no valor individual de
R$ 5.194,75.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Nº 12/2010, no valor de R$
15.626,00 (quinze mil e
seiscentos e vinte seis
reais).
Cheques nº's 940343,
940344 e 940345, todos no
valor individual de R$
5.200,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Nº 01/2011, no valor de
16.289,00.
Cheques nº's 3329 e 3330,
ambos no valor individual de
R$ 8.144,83.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Assim, a elaboração dos Termos de Doação comprovadamente falsos, haja vista que os bens neles
constantes jamais ingressaram no patrimônio da Administração Militar, subsome-se ao disposto no art. 312
do CPM, que estabelece os seguintes termos:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. (Grifos nossos.)
Acerca da matéria, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) o crime de falsidade ideológica é
crime formal e o simples fato de inserir em documento público ou particular declaração falsa já configura o
delito (...)". (Apelação nº 136-03.2014.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, DJe: 6/10/2017).
Contudo, no caso dos presentes autos, o delito de falsidade ideológica foi cometido com o objetivo de
camuflar o recebimento de vantagem indevida pelos Acusados, porquanto os bens constantes dos Termos
de Doação nunca foram entregues pela SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco ao HMAR. In casu,
os Corréus recebiam os respectivos valores por intermédio de cheques assinados pelo Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES. Nesse sentido, são os seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Testemunha Civil Severina Regina da Silva Lins, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) A entrega do cheque era
feita no momento em que se recebia o documento chamado termo de doação, que era
confeccionado pelo HMAR (...) trabalhava na empresa Sequipe, desde de 2003. Na época
dos fatos era gerente comercial e atualmente é gerente financeira (...) As doações eram
feitas por cheques que eram entregues a militares do HMAR, que iam à empresa e
recebiam em mãos da declarante ou da gerente financeira. Os referidos militares recebiam
um envelope contendo um cheque (...) O HMAR enviava um termo de doação para a
empresa (...) os cheques eram emitidos sempre ao portador (...)". (Grifos nossos.);
2) Testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) o próprio Coronel Riquelme dizia que pegava algum recurso proveniente do retorno
dos pagamentos que eram feitos a essa empresa como doação (...) o eufemismo que eles
usavam pra (sic) corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer

dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte da
administração (...) era algo em torno de 10% do valor pago a empresa que retornava para
(...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel
Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e Coronel Riquelme, vamos dizer assim,
executava essas ordens (...) essa questão de termo de doação (...) eu vou detalhar (...) vi
termo de doação que eu não vi o material, ou seja, deveria ser apenas para maquiar essa
contabilidade paralela (...) coisas eram só papel, termo de doação fajuto pra maquiar
alguma contabilidade deles (...)". (Grifos nossos.); e
3) Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que declarou:
"(...) que tem conhecimento do (sic) fatos narrados na denúncia. Os depósitos feitos em
sua conta de Mai de 2009 a Mai de 2010 de cheques da empresa SEQUIPE em sua conta,
(sic) eram decorrentes de percentual que esta destinava ao HMAR, referente (sic) um
percentual de 10% de valores que ele recebia pelos serviços prestados ao hospital. Todos
os valores que a SEQUIPE recebia, destinavam 10% ao HMAR (...) Em reunião com a
administração (diretor, sub-diretor, o declarante, chefe das contas médicas (Jamberci),
chefe da divisão administrativa e médica), entenderam que era melhor que essas doações
fossem bem feitas, sendo necessário que o material tivesse termo de doação. Chamaram o
Sr Eriberto e explicaram a situação de como seria procedido; para ele não teria nenhum
problema. O Cel Madeiro determinou que o dinheiro fosse depositado na conta do
declarante (...) Quem fazia os termos de doações eram os militares da fiscalização
administrativa; o declarante só enviava a relação de materiais (...) o Cel Madeiro solicitou
que os cheques fossem depositados em sua conta (...) Semanalmente, prestava contas ao
Cel Madeiro dos valores que foram depositadas e as despesas realizadas (...)". (Grifos
nossos.)
Tais depoimentos são expressos ao registrarem que os Termos de Doação se destinavam a "(...) maquiar
essa contabilidade paralela (...)". Vale dizer, se prestavam ao cometimento de um crime-fim e mais grave: a
corrupção passiva.
Por tais motivos, são irretocáveis os fundamentos expendidos pelos membros do Colegiado Julgado de
primeiro grau, que consideraram absorvidas pelo art. 308 do CPM as condutas imputadas com base no art.
312 do referido Códex, fazendo incidir na espécie o denominado Princípio da Consunção.
Conforme afirma Fernando Capez, a consunção "(...) é o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais
grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves (...)" (Curso de Direito Penal - Parte
Geral. 13ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 74).
Em termos jurisprudenciais, cito o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
"(...) Correta ar. Sentença que reconheceu a absorção do delito de falsidade ideológica pelo
crime de corrupção, uma vez que o primeiro foi praticado, apenas, para viabilizar o
segundo, motivo pelo qual a regra da consunção deve ser prestigiada (...)" (Apelação
Criminal nº 1997.51.01.060847-0, Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de
Castro Mendes, DJe: 8/2/2011).
Apenas para não passar in albis, destaco que o Ministério Público Militar sustentou em seu arrazoado que os
tipos penais insculpidos nos arts. 308 e 312 do Código Penal Militar tutelam bens jurídicos diversos, o que
inviabilizaria a aplicação do Princípio da Consunção.
Não assiste razão ao Parquet Castrense.
A tese ministerial, segundo a qual os tipos penais sub examine tutelariam bens jurídicos diversos,
fundamenta-se nas disposições do Código Penal comum, o qual inclui a falsidade ideológica no Titulo X, que
estabelece os "(...) Crimes contra a Fé Pública (...)". Por outro lado, na legislação penal comum, o delito de
corrupção passiva encontra morada no Título XI, nominado de "(...) Crimes contra a Administração Pública
(...)".
Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt, ao comentar o Código Penal comum, no crime de corrupção
passiva, o "(...) bem jurídico protegido (...) é a Administração Pública (...)" (Tratado de Direito Penal - Parte
Especial 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 111). Já no delito de falsidade ideológica, ainda segundo o
citado autor, o Estatuto Repressivo comum objetiva tutelar "(...) a fé pública (...)" (Tratado de Direito Penal -
Parte Especial 4. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 518).
No entanto, o Direito Penal Militar possui sistemática diferente, uma vez que, no Código Penal Militar, tanto o
art. 308 do CPM quanto o art. 312 do Estatuto Repressivo Castrense, encontram-se previstos no Título VII do
referido Códex, que trata dos "(...) Crimes contra Administração Militar (...)".
Por esse motivo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam que a corrupção passiva
protege "(...) a administração militar (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p.
1.452). No tocante à falsidade ideológica, os mencionados autores asseveram que "(...) tem por objeto

jurídico a Administração Militar (...)" (Ob. cit. p. 1.469).
Nessa linha de entendimento, de acordo com o que preceitua o Código Penal Militar, os delitos descritos nos
arts. 308 e 312 do CPM tutelam idêntico bem jurídico: a Administração Militar, constatação que impede o
atendimento do pleito ministerial.
Além disso, conforme afirma Guilherme de Souza Nucci, o Princípio da Consunção incide "(...) quando a
infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração (...)" (Manual
de Direito Penal: Parte Geral e Parte Especial. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. p. 165).
Observa-se, pois, que o requisito necessário para aplicação do referido Postulado é que a primeira infração
seja cometida para a realização do segundo delito. Melhor explicando, a proteção a bens jurídicos idênticos
não se consubstancia em elemento reclamado para a incidência do Princípio da Consunção, marcado pela
relação existente entre crime-meio e crime-fim.
Por esse motivo, ainda que os delitos de corrupção passiva e falsidade ideológica tutelassem bens jurídicos
diversos, realidade condizente apenas no âmbito do Código Penal comum, tal constatação não obstaculizaria
a aplicação do Postulado da Consunção. Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme se verifica nos seguintes arestos:
"(...) Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o princípio da consunção
pressupõe que haja um delito-meio ou fase normal de execução do outro crime (crime-fim),
sendo que a proteção de bens jurídicos diversos e a absorção de infração mais grave pelo
de menor gravidade não são motivos para, de per si, impedirem a referida absorção (...)"
(Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.472.834/SC, Relator: Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe: 18/5/2015).
"(...) A jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por
outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando
utilizado como instrumento para a consecução deste último (...)" (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial nº 691.844/PA, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJe:
17/3/2017).
Analisados os Recursos defensivo e ministerial, não merece reparo o decisum vergastado, que condenou o
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 308, caput, do Código Penal Militar, por 13 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, considerando absorvidas as imputações previstas no art. 312 do CPM, com o regime prisional
inicialmente semiaberto e o direito de apelar em liberdade.
Diante do exposto, quanto ao Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, nego provimento aos Apelos defensivo e
ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3) 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército
da Auditoria da 7ª CJM, de 16 de agosto de 2017, que condenou o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, o Órgão defensivo sustentou a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação do 1º
Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, argumentando que "(...) não houve êxito por parte do
Parquet das Armas em comprovar a ocorrência do suposto esquema de pagamento de propina aos
apelantes pela empresa SEQUIPE (...)".
Aduziu também a ausência de vantagem ilícita percebida pelo Réu, uma vez que "(...) o dinheiro
movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR
(...)" e que a importância constante da quebra de sigilo bancário dos Acusados teria sido "(...) revertida em
proveito da própria administração (...)".
A Defesa Pública argumentou que inexistiria dolo na conduta cometida pelo Acusado, sustentando que este
desconheceria "(...) qualquer destinação obscura (...)" referente às supostas doações da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco, uma vez que estaria "(...) atendendo a um pedido de um Coronel
condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)".
A Defensoria Pública da União afirmou que:
"(...) olvidou-se o Juízo de primeira instância que consta dos autos o laudo pericial contábil
datado de 11 JAN 13 que é enfático e preciso em concluir que não há sequer indícios de
enriquecimento ilícito na evolução patrimonial do ex-Tenente (...)".
Subsidiariamente, a Defesa requereu a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM para diminuir a pena imposta
ao 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, uma vez que o Acusado teria cometido a
conduta "(...) cedendo a pedido ou influência (...)" do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Pugnou também para que:

"(...) seja reduzida a pena já que não há que se falar em continuidade delitiva por três
vezes, mas, no máximo, por duas vezes, não podendo a pena ser exasperada em mais de
1/5 como foi na sentença recorrida fazendo ele jus a concessão do sursis nos termos do art.
84 do CPM (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Quanto à autoria, os autos comprovam que o Réu recebeu diretamente em sua conta bancária pessoal 3
(três) cheques subscritos pelo Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES e que deveriam ser destinados
à Unidade Militar, conforme se verifica na tabela abaixo:
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do Cheque
Beneficiário
Ordem de Pagamento
do HMAR
Cheque nº 936713, no
valor de R$ 3.302,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
R$ 33.021,75
Cheques nº's 492769 e
492768, ambos no valor
individual de R$ 7.543,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
R$ 150.869,67
Nesses termos, embora a empreitada criminosa tenha sido cometida por duas formas, quais sejam, por
intermédio de Termos de Doação fictícios e pela compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco, diretamente na conta bancária dos Corréus, o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO somente participou do delito nessa última modalidade, conforme afirmou a
testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira em seu depoimento prestado em Juízo, segundo o qual:
"(...) vi que muita coisa tava (sic) errada (...) com o tempo (...) eu fui verificando que a
bagunça, ela era uma bagunça orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça
que eu encontrei não foi uma falta de organização, muito pelo contrário, foi uma
organização criminosa (...) que instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem
os controles e ficar, assim, mais fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...)
JUIZ: (...) o que a testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de cada
um dos Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ:
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO (...) TESTEMUNHA: (...) ele fazia as licitações dos
produtos da farmácia e ao mesmo tempo era o agente da farmácia, que recebia, que
entregava tudo dentro do hospital (...) tinha uma ou duas farmácias (...) farmácias essas
que participavam da licitação (...) ganhavam (...)".
Além disso, a atuação do Réu no âmbito da Unidade Militar revelou nítido conflito de interesses, haja vista
que, mesmo sendo militar lotado no HMAR, o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
representava a empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos Ltda. perante aquele nosocômio, tendo,
inclusive, subscrito os seguintes Termos de Doação para o aquartelamento:
1) Termo de Doação nº 001/2009, subscrito pelo Acusado 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, atuando naquela oportunidade como representante da empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos
Ltda., no qual foram doados "(...) à União e Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do
Sr Coronel Médico FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)", 1 (um)
"(...) conjunto estofado de 2 e 3 lugares (...)", 1 (um) "(...) rack na cor tabaco, com porta de vidro, marca
MADESA (...)", 18 (dezoito) "(...) cadeiras de madeira, na cor tabaco (...)" e 3 (três) "(...) meses de madeira,
150 x 80 cm (...)", totalizando o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
2) Termo de Doação nº 014/2009, subscrito pelo Acusado 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, atuando naquela oportunidade como representante da empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos
Ltda., no qual foram doados "(...) à União e Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do
Sr Coronel Médico FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)", 11 (onze)
"(...) aparelho (sic) de ar condicionado, tipo Split (...)", no valor total de R$ 11.976,00 (onze mil e novecentos
e setenta e seis reais); e
3) Termo de Doação nº 017/2009, subscrito pelo Acusado 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, atuando naquela oportunidade como representante da empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos
Ltda., no qual foram doados "(...) à União e Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do

Sr Coronel Médico FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)", 60
(sessenta) "(...) cadeira people fixa estrutura em metal (...)", no valor total de R$ 4.342,29 (quatro mil e
trezentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).
Percebe-se, pois, que o Acusado participava ativamente das práticas ilícitas perpetradas no âmbito do
HMAR, seja percebendo valores diretamente em sua conta bancária pessoal, seja atuando como
representante de empresa perante a Unidade Militar, doando valores para o nosocômio.
Assim agindo, o Réu obteve a relevante evolução patrimonial incompatível com os seus rendimentos,
apontada pela Análise de Dados Bancários dos Acusados, de 14 de setembro de 2016, elaborada por 2 (dois)
Analistas do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação - Cpadsi,
do Ministério Público Militar, que registrou os seguintes termos:
"(...) Verificou-se que o Militar recebeu o montante de R$ 241.084,67 a título de
PROVENTOS. Partes desses recursos foram provenientes do EXÉRCITO BRASILEIRO (R$
179.355,44). Esse montante representa 12,53% do valor relativo aos créditos totais, mais
relevantes, auferidos no período, calculados em R$ 1.923.295,56 (...)".
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) Não se revela desproporcional a
aplicação da penalidade (...) em que a impetrante (...) teve reconhecida evolução patrimonial incompatível
com os seus rendimentos, devidamente apurada e comprovada (...)" (Mandado de Segurança nº 15.021/DF,
Relator: Ministro Felix Fischer, DJe: 24/9/2010).
Quanto à materialidade, além dos montantes percebidos diretamente pelo Réu em sua conta bancária
pessoal, que alcançaram o montante total de R$ 18.388,00 (dezoito mil e trezentos e oitenta e oito reais), o
Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira Pimentel,
Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade de procedimentos
e o valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" paga pela Unidade Militar às empresas
credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo Fundo de Saúde do
Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias,
percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebendo o valor total de
R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco) guias, auferindo a
importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebendo o
valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas)
guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e
setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa que obteve o maior
valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e
seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor
total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).
Nesses termos, de fato, verificou-se evidente benefício para a empresa de propriedade do Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, emitente dos cheques depositados na conta bancária pessoal do Acusado, ressaltando-
se que delitos desse jaez são de difícil comprovação, razão pela qual, na esteira do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, "(...) a configuração do crime de corrupção passiva (...) não requer seja
explicitada, detalhadamente, qual seria a conduta funcional do agente corrompido, bastando a indicação de
ela potencialmente vir a existir (...)" (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.354.672/DF,
Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 25/8/2014).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do
Oficial das Forças Armadas que participa de esquema criminoso para o recebimento de vantagem indevida
dentro da Organização Castrense. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença
hostilizada. Passo à análise das teses expendidas pela Defesa em seu arrazoado.

Em suas Razões, o Órgão defensivo sustentou a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação do 1º
Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, argumentando que "(...) não houve êxito por parte do
Parquet das Armas em comprovar a ocorrência do suposto esquema de pagamento de propina aos
apelantes pela empresa SEQUIPE (...)".
Não assiste razão à Defesa.
In casu, os autos comprovam o pagamento de propina pela empresa de propriedade do Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES aos demais Corréus e, especificamente no caso do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO, o caderno processual confirma o recebimento de valores oriundos da SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco diretamente na conta bancária pessoal do Acusado, conforme se extrai da
tabela abaixo:
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do Cheque
Beneficiário
Ordem de Pagamento
do HMAR
Cheque nº 936713, no
valor de R$ 3.302,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
R$ 33.021,75
Cheques nº's 492769 e
492768, ambos no valor
individual de R$ 7.543,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
R$ 150.869,67
Verifica-se, nessas informações, que os cheques compensados na conta bancária pessoal do Acusado, além
de terem sido subscritos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, correspondiam a, aproximadamente,
10% (dez por cento) do montante das Ordens de Pagamento do HMAR que beneficiaram a SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco.
Da mesma forma, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber
Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade
de procedimentos e o valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" paga pela Unidade
Militar às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo
Fundo de Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias,
percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebendo o valor total de
R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentos e cinco) guias, auferindo a
importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebendo o
valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas)
guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e
setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa que obteve o maior
valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e
seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor
total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).
Evidenciou-se, pois, que os cheques subscritos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES e compensados
na conta bancária pessoal do Réu consubstanciavam-se em vantagem ilícita paga em decorrência do
privilégio conferido à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco no âmbito do HMAR.
Em consequência, ao contrário do que foi afirmado pela Defesa, a prática delituosa restou devidamente
comprovada nos presentes autos, notadamente em decorrência dos valores ilícitos percebidos pelo Réu em
sua conta bancária pessoal, incidindo à espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido

de que configura "(...) o cometimento do crime de corrupção passiva, descrito no art. 317 do Código Penal,
consubstanciado em depósitos recebidos em conta bancária do agente público (...)" (Inquérito nº 1.119/DF,
Relator: Ministro Og Fernandes, DJe: 30/05/2017).
Melhor sorte não assiste à Defesa no tocante à alegada ausência de vantagem ilícita percebida pelo Réu,
uma vez que "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como
doações da SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a importância constante da quebra de sigilo bancário do
Acusado teria sido "(...) revertida em proveito da própria administração (...)".
In casu, as provas carreadas ao feito não se limitam a quebra do sigilo bancário do Réu, a qual demonstrou o
recebimento pelo Acusado, diretamente em sua conta bancária pessoal, de valores pagos pelo Civil
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, haja vista constar do caderno processual a Análise de Dados Bancários
dos Acusados, de 14 de setembro de 2016, elaborada por 2 (dois) Analistas do Centro de Pesquisa, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação - Cpadsi, do Ministério Público Militar, que registrou
os seguintes termos:
"(...) Verificou-se que o Militar recebeu o montante de R$ 241.084,67 a título de
PROVENTOS. Partes desses recursos foram provenientes do EXÉRCITO BRASILEIRO (R$
179.355,44). Esse montante representa 12,53% do valor relativo aos créditos totais, mais
relevantes, auferidos no período, calculados em R$ 1.923.295,56 (...)".
Nessa linha de entendimento, a alegação defensiva segundo a qual a importância constante da quebra de
sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida em proveito da própria administração (...)" encontra
óbice no teor da referida Análise, cujo teor consignou a evolução patrimonial incompatível com os
rendimentos percebidos pelo Réu do Exército Brasileiro, em tese, a sua principal fonte de renda.
Todavia, na realidade, as importâncias recebidas da Força Terrestre corresponderam, tão somente, a
12,53% (doze vírgula cinquenta e três por cento) dos créditos auferidos pelo Acusado, que alcançaram o
relevante montante de R$ 1.923.295,56 (um milhão e novecentos e vinte três mil e duzentos e noventa e
cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Portanto, os cheques compensados na conta bancária do Acusado não tiveram os seus valores revertidos à
Administração Militar. Ao revés, ingressaram no patrimônio do Réu, terminando por gerar a sua evolução
incompatível com os seus rendimentos.
Em termos jurisprudenciais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) Não
se revela desproporcional a aplicação da penalidade (...) em que a impetrante (...) teve reconhecida
evolução patrimonial incompatível com os seus rendimentos, devidamente apurada e comprovada (...)"
(Mandado de Segurança nº 15.021/DF, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe: 24/9/2010).
Além disso, considerando que o Ministério Público Militar comprovou a prática delituosa apurada nos
presentes autos, caberia à Defesa demonstrar que "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...)
sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)", ônus do qual não se desincumbiu.
Nesses termos, não se torna possível de atendimento a pretensão da Defesa, uma vez que segundo Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer: "(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se da prova do fato por ela alegado (...)"
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. 2012. p. 311).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "(...) Cabe à defesa a produção de prova da ocorrência
de álibi que aproveite ao réu (...)" (Habeas Corpus nº 70.742/RJ, Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ:
30/6/2000).
A Defesa Pública argumentou que inexistiria dolo na conduta cometida pelo Acusado, sustentando que este
desconheceria "(...) qualquer destinação obscura (...)" referente às supostas doações da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco, uma vez que estaria "(...) atendendo a um pedido de um Coronel
condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Conforme afirma Enio Luiz Rossetto, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 308 CPM "(...) é o
dolo, a vontade de receber ou de aceitar (...) vantagem que é indevida (...)" (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.040).
No caso concreto, os autos demonstram que o Réu percebeu em sua conta bancária pessoal 3 (três)
cheques destinados à Administração Militar, razão pela qual restou comprovado o dolo em sua conduta.
Além disso, a alegação defensiva segundo a qual o Réu desconheceria "(...) qualquer destinação obscura
(...)" referente às supostas doações da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco não
resiste ao conteúdo do caderno processual, haja vista que a compensação de cheques destinados à
Administração Castrense diretamente na conta bancária pessoal do militar está a indicar a ilegalidade dessa
operação.
Nessa linha de entendimento, qualquer determinação nesse sentido, possibilitando o recebimento de valores
na conta pessoal do agente, configuraria ordem manifestamente ilegal, a qual não deveria ter sido
cumprida.

A Defensoria Pública da União afirmou que:
"(...) olvidou-se o Juízo de primeira instância que consta dos autos o laudo pericial contábil
datado de 11 JAN 13 que é enfático e preciso em concluir que não há sequer indícios de
enriquecimento ilícito na evolução patrimonial do ex-Tenente (...)".
O argumento não merece acolhimento.
Reporta-se a Defesa ao Laudo Pericial nº 002, de 11 de janeiro de 2013, elaborado por duas Peritas
Contadoras, o qual concluiu que "(...) Dados o estudo do processo e das diligências realizadas, estas Peritas
concluíram que no caso não houve indício de enriquecimento ilícito (...)".
Ocorre que a referida prova pericial limitou a sua análise às "(...) declarações patrimoniais e de Imposto de
Renda (...)", razão pela qual, em 14 de setembro de 2016, foi elaborado novo Laudo Pericial, também por 2
(dois) Peritos, para discorrer acerca das movimentações bancárias do Acusado, concluindo, quanto ao 1º Ten
RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, que:
"(...) Verificou-se que o Militar recebeu o montante de R$ 241.084,67 a título de
PROVENTOS. Partes desses recursos foram provenientes do EXÉRCITO BRASILEIRO (R$
179.355,44). Esse montante representa 12,53% do valor relativo aos créditos totais, mais
relevantes, auferidos no período, calculados em R$ 1.923.295,56 (...)".
A análise comparativa dessas provas periciais demonstra que o primeiro Laudo Pericial, relativo à análise
das "(...) declarações patrimoniais e de Imposto de Renda (...)", não apontou qualquer irregularidade. Por
outro lado, a prova pericial de 14 de setembro de 2016, referente à quebra de sigilo bancário do Réu,
registrou que os seus proventos percebidos da Força Terrestre representaram apenas 12,53% (doze vírgula
cinquenta e três por cento) dos créditos totais movimentados pelo Acusado, que alcançaram o relevante
patamar de R$ 1.923.295,56 (um milhão e novecentos e vinte e três mil e duzentos e noventa e cinco reais
e cinquenta e seis centavos).
Significa dizer que o Acusado recebia os valores ilícitos em sua conta bancária pessoal e não os declarava na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, prática que corrobora o cometimento da prática delituosa.
Afinal, não se esperaria que o agente público corrupto declarasse a propina por ele recebida em seu Imposto
de Renda.
Conforme seguinte entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o "(...) de crime de
corrupção passiva (...) em regra, é cometido às escondidas (...)" (Apelação nº 0002577-22.2011.822.0019,
Relator: Desembargador Renato Mimessi, DJ: 7/5/2015).
Subsidiariamente, a Defesa requereu a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM para diminuir a pena imposta
ao 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, uma vez que o Acusado teria cometido a
conduta "(...) cedendo a pedido ou influência (...)" do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Não assiste razão à Defesa.
O referido dispositivo do Códex repressivo Castrense preceitua que:
(...) Art. 308 (...)
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano (...).
Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci afirma que (Código Penal Militar Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 411):
"(...) a corrupção tem forma privilegiada, alterando-se a pena de reclusão para detenção e
os limites para 3 meses a 1 ano (...) quando o funcionário prática ou retarda o ato, bem
como deixa de praticá-lo, levando em conta pedido (solicitação) ou influência (prestígio ou
inspiração), mas sem qualquer vantagem indevida em questão (...)". (Grifo nosso.)
Extrai-se desse escólio doutrinário que o artigo 308, § 2º, do CPM, incide quando a conduta é cometida sem
qualquer vantagem indevida em questão, circunstância inocorrente no vertente caso, uma vez que o
Acusado percebeu em sua conta bancária pessoal 3 (três) cheques destinados à Unidade Militar, conforme
se verifica na tabela abaixo:
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do Cheque
Beneficiário
Ordem de Pagamento
do HMAR
Cheque nº 936713, no
valor de R$ 3.302,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
R$ 33.021,75

Cheques nº's 492769 e
492768, ambos no valor
individual de R$ 7.543,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO.
R$ 150.869,67
Nessa linha de entendimento, é inviável o acolhimento do pleito defensivo subsidiário por absoluta carência
de amparo legal, haja vista o recebimento de valores pelo Acusado diretamente em sua conta bancária
pessoal. Conforme afirma Enio Luiz Rossetto, na hipótese do artigo 308, § 2º, do CPM: "(...) a ação, a
omissão ou o retardar do ato de ofício não decorrem de recebimento de vantagem (...)" (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.043).
Por fim, a Defesa pugnou para que:
"(...) seja reduzida a pena já que não há que se falar em continuidade delitiva por três
vezes, mas, no máximo, por duas vezes, não podendo a pena ser exasperada em mais de
1/5 como foi na sentença recorrida fazendo ele jus a concessão do sursis nos termos do art.
84 do CPM (...)".
A pretensão não merece guarida.
In casu, o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM,
por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e
o direito de apelar em liberdade.
O Colegiado Julgador de primeiro grau assim realizou a dosimetria da pena imposta ao Réu:
"(...) Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado
GENTIL é primário e tem bons antecedentes, sendo a pena base fixada no mínimo legal, 02
(um) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há agravante e nem atenuante. A pena-intermediária permanece em
02 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não há a causa de aumento ou diminuição de pena, ficando a pena em 02
(dois) anos de reclusão.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a pena
final é exasperada em 1/5, 4 (quatro) meses, por ter sido o crime praticado por 03 (três)
vezes, tomando-se definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão (...)".
Extrai-se desses fundamentos que ao Réu foi imposta a pena mínima prevista no art. 308 do CPM, ou seja, 2
(dois) anos de reclusão, a qual se manteve inalterada na segunda fase da dosimetria da reprimenda, sendo
majorada, tão somente, em virtude da ocorrência da continuidade delitiva. Em consequência, restou
definitiva a condenação em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, o delito de corrupção passiva "(...)
consuma-se (...) com o recebimento da vantagem (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo:
Saraiva. 2014. p. 1.457).
Nessa linha de entendimento, ao contrário do que foi sustentado pela Defesa, o Acusado cometeu a prática
delituosa apurada nestes autos em 3 (três) oportunidades, uma vez que recebeu em sua conta bancária
pessoal 3 (três) cheques destinados ao HMAR, quais sejam:
1) Cheque nº 936713, no valor de R$ 3.302,00 (três mil e trezentos e dois reais);
2) Cheques nº 492769, no valor de R$ 7.543,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e três reais) ; e
3) Cheque nº 492768, no valor de R$ 7.543,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e três reais).
Assim, considerando o cometimento do delito por 3 (três) vezes, incide na espécie o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "(...) esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a
fração de (...) 1/5, para 3 infrações (...)" (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 91.990/SP, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas, DJe: 16/2/2018).
Por tais motivos, a reprimenda imposta pelo Juízo a quo, de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, deve ser mantida, circunstância que impede a concessão do sursis ao Réu, uma
vez que esse quantum revela-se superior ao limite máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 84 do CPM para
a fixação do referido benefício.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas e, bem assim, refutadas as teses
defensivas, não merece reparo o decisum vergastado, que condenou o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como

incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Diante do exposto, quanto ao 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, nego provimento ao
Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4) Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES
Insurgem-se a Defesa constituída e o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 16 de agosto de 2017, que condenou o Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 309, caput, do CPM, por 34 (trinta e quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, considerando absorvidas as imputações do art. 312 do CPM, com o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
Tratando-se de Recursos interpostos pela Defesa e pelo Órgão de Acusação, analiso, inicialmente, a
Apelação defensiva.
Em suas Razões, a Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES sustentou que "(...) não restaram
provadas a materialidade e a autoria dos crimes que lhes foram imputados na denúncia ministerial (...)", sob
o argumento de que não teria sido produzida "(...) uma única prova testemunhal e/ou documental capaz de
caracterizar a prática do crime de corrupção ativa ou de falsidade ideológica, delitos imputados ao ora
apelante (...)".
A Defesa aduziu também a ausência dos "(...) elementos subjetivos do tipo específico da corrupção ativa
(...)", uma vez que a instrução processual não teria demonstrado "(...) que as doações serviram para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional (...)".
Sustentou, ainda, a não comprovação do dolo na conduta cometida pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, argumentando que as doações por ele efetuadas ao Hospital Geral de Área do Recife foram "(...)
legítimas, motivadas tão somente pelo compromisso social (...)" e que "(...) não há lógica no pagamento de
propina por meio de cheques contabilizados pela empresa, tampouco por meio da entrega de bens e
materiais hospitalares! (...)".
A Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES argumentou que inexistiriam os requisitos para a
configuração da coautoria delitiva, uma vez que "(...) o ora apelante em nada colaborou para a perpetração
dos supostos ilícitos penais ventilados pelo MPM, não havendo, portanto, que se falar que o mesmo agira em
concurso de pessoas (...)".
Ao final, a Defesa requereu o provimento do presente Recurso para "(...) absolver o apelante ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Quanto à autoria, o Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES é o proprietário da empresa SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco e, nessa condição, emitiu os seguintes cheques depositados nas contas
bancárias pessoais dos demais Corréus:
Termo de
Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do
Cheque
Beneficiário
Ordem de
Pagamento do
HMAR
Não há.
Cheque nº 491782, no
valor de R$ 10.574,94.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 105.749,42
Não há.
Cheques s/n, no valor de
R$ 2.531,00; nº 205920 e
205921, ambos no valor
individual de R$
13.350,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 292.310,24

Não há.
Cheque s/n, no valor de
R$ 16.315,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 162.152,72.
Não há.
Cheque nº 492552, no
valor de R$ 3.518,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 35.180,06
Não há.
Cheque nº 189301, no
valor de R$ 14.041,92.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 140.409,22
Não há.
Cheque nº 492958, no
valor de R$ 4.945,00 e
Cheques nº's 492959 e
492960, ambos no valor
individual de R$
2.472,50.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
R$ 98.905,33.
Não há.
Depósito na conta
corrente nº 58700, do
Banco do Brasil S.A., em
28/05/2009, no valor de
R$ 17.000,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Não há.
Depósito na conta
corrente nº 58700, do
Banco do Brasil S.A., em
28/05/2009, no valor de
R$ 20.373,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Não há.
Depósito na conta
corrente nº 58700, do
Banco do Brasil S.A., em
13/08/2009, no valor de
R$ 11.163,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.
Não há.
Não há.
Cheque nº 936713, no
valor de R$ 3.302,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO.
R$ 33.021,75
Não há.
Cheques nº's 492769 e
492768, ambos no valor
indivivual de R$
7.543,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO.
R$ 150.869,67
Nº 11/2010, no
valor de R$
20.779,00.
Cheques nº's 943312,
943313, 943314 e
943315, todos no valor
individual de R$
5.194,75.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 207.798,28

Nº 12/2010, no
valor de R$
15.626,00 (quinze
mil e seiscentos e
vinte seis reais).
Cheques nº's 940343,
940344 e 940345, todos
no valor individual de R$
5.200,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 156.262,67
Não há.
Cheques nº's 3239 e
3240, ambos no valor
individual de R$
4.820,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 96.403,08
Nº 01/2011, no
valor de
16.289,00.
Cheques nº's 3329 e
3330, ambos no valor
individual de R$
8.144,83.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Não há.
Cheque nº 493373, no
valor de R$ 4.400,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 44.001,70
Não há.
Cheques nº's 3358 e
3359, ambos no valor
individual de R$
10.733,50.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 215.346,67
Não há.
Depósito na conta
poupança nº 10017032-
3, do Banco do Brasil
S.A., em 12/07/2010, no
valor de R$ 4.838,33
(Cheque nº 492966).
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Não há.
Cheque nº 3866, no valor
de R$ 12.906,21.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 129.062,12
Não há.
Cheque nº 494225, no
valor de R$ 6.983,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 69.830,84
Não há.
Cheque nº 494229, no
valor de R$ 11.930,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 119.300,22
Não há.
Cheque nº 494230, no
valor de R$ 3.057,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 30.570,18
Extrai-se dessa tabela que o Acusado participou da empreitada criminosa apurada nos presentes autos em
suas duas modalidades:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que nunca ingressaram no
patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus valores depositados, por ordem do Réu, nas contas
bancárias do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
Nessa condição encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$ 20.779,00 (vinte mil e
setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$ 15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte
seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais).
Acerca desse procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2
(dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou
caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife
dos materiais (...)".
2) Pela compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco diretamente
na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO.

Assim, restou demonstrado que o Réu foi o patrocinador da prática delituosa desenvolvida no âmbito do
HMAR, pagando vantagem patrimonial ilícita para obter benefício para a empresa de sua propriedade, a
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco. Nesse sentido afirmou em Juízo a testemunha Cel Ex
Ricardo dos Santos Nogueira, segundo a qual:
"(...) vi que muita coisa tava (sic) errada (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma
bagunça orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi
uma falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que
instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim, mais
fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) JUIZ: (...) a testemunha conheceu
pessoalmente ou ouviu falar dos Acusados (...) Sr. Eriberto de Queiroz Marques?
TESTEMUNHA: (...) da SEQUIPE (...) eu sabia que tinha o esquema com a empresa (...) JUIZ:
o que a testemunha sabe informa sobre o pagamento de propina por parte da empresa
SEQUIPE (...) a cada um dos Acusados? (...) TESTEMUNHA: o próprio Coronel Riquelme dizia
que pegava algum recurso proveniente do retorno dos pagamentos que eram feitos a essa
empresa como doação (...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação
(...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que
tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...) era algo em torno de 10% do
valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem?
TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e
Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens (...) JUIZ: (...) o que a
testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos
Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: (...)
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (...) TESTEMUNHA: (...) sabia do esquema da empresa
(...) pagamento pra (sic) empresa (...) acima dos valores (...) acima do que a empresa de
fato deveria receber e retornando percentual que me parece que era mais ou menos (...)
de cerca de 10% (...) o retorno desses 10% ele era misto (...) ora dinheiro, eu vi somas
vultosas (...) ora entrava material (...) tinha as duas coisas (...)".
Acerca do benefício obtido pela empresa de propriedade do Réu, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro
de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife,
encaminhou em anexo "(...) a quantidade de procedimentos e o valor, por cada período anual (2008, 2009,
2010 e 2011) (...)" paga pela Unidade Militar às empresas credenciadas que prestaram serviço
quimioterápico a pacientes encaminhados pelo Fundo de Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias,
percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebendo o valor total de
R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco) guias, auferindo a
importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebendo o
valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas)
guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e
setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa que obteve o maior
valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e
seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor
total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).
Evidenciou-se, pois, que os cheques subscritos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES e compensados
na conta bancária pessoal do Réu consubstanciavam-se em vantagem ilícita paga em decorrência do
privilégio conferido à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco no âmbito do HMAR.
Com essa conduta, o Acusado cometeu o delito assim insculpido no art. 309 do CPM: Dar, oferecer ou
prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Acerca
desse tipo penal esta Corte Castrense entende que:
"(...) O crime de corrupção ativa é formal, de resultado cortado ou de consumação
antecipada. Tão logo o autor oferece a vantagem ilícita, resta consumado. A eventual

entrega da vantagem indevida ofertada é mero exaurimento da conduta típica. As atitudes
do agente, em regra, são silentes, tendentes a permanecerem camufladas. As provas da
conduta não são facilmente obtidas, portanto a testemunhal tem importante peso (...)"
(Apelação nº 122-54.2014.7.02.0202/SP, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 24/5/2017).
Quanto à materialidade, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber
Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade
de procedimentos e o valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" paga pela Unidade
Militar às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo
Fundo de Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias,
percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebendo o valor total de
R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco) guias, auferindo a
importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebendo o
valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas)
guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e
setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa que obteve o maior
valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e
seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor
total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).
Nesses termos, de fato, verificou-se evidente benefício para a empresa de propriedade do Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, emitente dos cheques depositados na conta bancária pessoal do Acusado, ressaltando-
se que delitos desse jaez são de difícil comprovação, razão pela qual, na esteira do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, "(...) a configuração do crime de corrupção passiva (...) não requer seja
explicitada, detalhadamente, qual seria a conduta funcional do agente corrompido, bastando a indicação de
ela potencialmente vir a existir (...)" (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.354.672/DF,
Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 25/8/2014).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do
Civil que participa de esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, pagando vantagem indevida para a
obtenção de benefícios. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença
hostilizada. Passo à análise das teses expendidas pela Defesa em seu arrazoado.
Em suas Razões, a Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES sustentou que "(...) não restaram
provadas a materialidade e a autoria dos crimes que lhes foram imputados na denúncia ministerial (...)", sob
o argumento de que não teria sido produzida "(...) uma única prova testemunhal e/ou documental capaz de
caracterizar a prática do crime de corrupção ativa ou de falsidade ideológica, delitos imputados ao ora
apelante (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Os autos demonstram, indene de dúvidas, que os cheques emitidos pelo Acusado foram depositados nas
contas bancárias pessoais dos Corréus, sendo que a prova testemunhal constante dos autos, notadamente o
depoimento prestado em Juízo pelo Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, é expresso ao consignar que:
"(...) JUIZ: (...) o que a testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de
cada um dos Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ:
(...) ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES (...) TESTEMUNHA: (...) sabia do esquema da
empresa (...) pagamento pra (sic) empresa (...) acima dos valores (...) acima do que a
empresa de fato deveria receber e retornando percentual que me parece que era mais ou
menos (...) de cerca de 10% (...) o retorno desses 10% ele era misto (...) ora dinheiro, eu vi

somas vultosas (...) ora entrava material (...) tinha as duas coisas (...)". (Grifo nosso.)
Observa-se, portanto, que, ao contrário do que foi afirmado pela Defesa, constam dos autos provas
documental e testemunhal que confirmam a prática delituosa cometida pelo Acusado. Assim, conforme
precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:
"(...) Inviável o acolhimento do pedido absolutório quando os elementos probatórios
colhidos durante a instrução processual (...) se revelam harmônicos e suficientes para
demonstrar a prática do delito de corrupção ativa. A apreensão de cartões e cheques (...)
aliada à prova testemunhal (...) não deixam dúvidas da consumação do crime (...) não se
podendo falar, portanto, em absolvição por falta de provas (...)" (Apelação nº
00168672620168110002, Relator: Desembargador Pedro Sakamoto, DJ: 25/7/2017).
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto à alegada ausência dos "(...) elementos subjetivos do tipo
específico da corrupção ativa (...)", uma vez que a instrução processual não teria demonstrado "(...) que as
doações serviram para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional (...)".
Contrapõe-se ao argumento defensivo o teor do Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito
pelo Cel Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, que registrou
inegável benefício à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco no âmbito do citado nosocômio,
porquanto assentou que a referida empresa obteve o maior valor repassado pela Administração Militar, R$
3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e
dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda
firma, a Real Hospital Português.
A Defesa sustentou a não comprovação do dolo na conduta cometida pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, argumentando que as doações por ele efetuadas ao Hospital Geral de Área do Recife foram "(...)
legítimas, motivadas tão somente pelo compromisso social (...)" e que "(...) não há lógica no pagamento de
propina por meio de cheques contabilizados pela empresa, tampouco por meio da entrega de bens e
materiais hospitalares! (...)".
Os argumentos não merecem guarida.
In casu, ao contrário do que foi afirmado pela Defesa, o dolo encontra-se presente na conduta cometida pelo
Acusado, haja vista que os autos demonstram o pagamento de vantagem indevida pelo Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES aos demais Corréus, sendo que, consoante o magistério de Enio Luiz Rossetto, o
elemento subjetivo do crime de corrupção ativa "(...) é o dolo, representado na consciência e vontade de
dar, oferecer ou prometer o dinheiro ou vantagem indevida (...)" (Código Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.049).
Destaco, ainda, que, nos termos do que afirmou em Juízo o Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, o Acusado
era conhecedor de todo o esquema criminoso e repassava aos demais Corréus, livre e conscientemente,
"(...) cerca de 10% (...)" dos montantes que recebia da Administração Castrense, fato comprovado pelos
documentos acostados ao caderno processual e compilados na tabela descrita na análise da autoria delitiva.
Nesse ponto, impende salientar quanto à tese defensiva de que "(...) não há lógica no pagamento de propina
por meio de cheques contabilizados pela empresa, tampouco por meio da entrega de bens e materiais
hospitalares! (...)", que os autos demonstram que o Réu objetivou conferir legalidade à sua conduta ao
elaborar Termos de Doação fictícios que justificariam os cheques por ele emitidos.
Acerca desse procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2
(dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou
caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife
dos materiais (...)".
No mesmo sentido são os seguintes depoimentos:
1) Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que declarou:
"(...) que tem conhecimento do (sic) fatos narrados na denúncia. Os depósitos feitos em
sua conta de Mai de 2009 a Mai de 2010 de cheques da empresa SEQUIPE em sua conta,
(sic) eram decorrentes de percentual que esta destinava ao HMAR, referente (sic) um
percentual de 10% de valores que ele recebia pelos serviços prestados ao hospital. Todos
os valores que a SEQUIPE recebia, destinavam 10% ao HMAR (...) Em reunião com a
administração (diretor, sub-diretor, o declarante, chefe das contas médicas (Jamberci),
chefe da divisão administrativa e médica), entenderam que era melhor que essas doações
fossem bem feitas, sendo necessário que o material tivesse termo de doação. Chamaram o
Sr Eriberto e explicaram a situação de como seria procedido; para ele não teria nenhum
problema. O Cel Madeiro determinou que o dinheiro fosse depositado na conta do
declarante (...)" (Grifos nossos);
2) Testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) vi que muita coisa tava (sic) errada (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma

bagunça orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi
uma falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que
instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim, mais
fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) o eufemismo que eles usavam
pra (sic) corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro,
pra (sic) enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...)
era algo em torno de 10% do valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam
doações (...) TESTEMUNHA: o modus operandi (...) pagamento pra (sic) empresa (...) acima
dos valores (...) acima do que a empresa de fato deveria receber e retornando percentual
que me parece que era mais ou menos (...) de cerca de 10% (...) o retorno desses 10% ele
era misto (...) ora dinheiro, eu vi somas vultosas (...) ora entrava material (...) tinha as duas
coisas (...) essa questão de termo de doação (...) eu vou detalhar (...) vi termo de doação
que eu não vi o material, ou seja, deveria ser apenas para maquiar essa contabilidade
paralela, então eu vi das duas coisas (...) eu sou o fiscal administrativo, eu que tenho o
dever de colocar as coisas em carga, seja comprado, doado (...) eram só papel, termo de
doação fajuto pra maquiar alguma contabilidade deles (...)" (Grifos nossos).
Portanto, além de pagar vantagem indevida aos demais Corréus, o Acusado ainda objetivou conferir uma
aparente legalidade à sua conduta ao, conforme afirmado pela prova testemunhal "(...) maquiar essa
contabilidade paralela (...)".
A Defesa do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES argumentou que inexistiriam os requisitos para a
configuração da coautoria delitiva, uma vez que "(...) o ora apelante em nada colaborou para a perpetração
dos supostos ilícitos penais ventilados pelo MPM, não havendo, portanto, que se falar que o mesmo agira em
concurso de pessoas (...)".
Não assiste razão à Defesa.
O instituto jurídico da coautoria encontra morada no art. 53 do CPM, segundo o qual: "Quem, de qualquer
modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas".
No vertente caso, o Acusado concorreu para a atividade criminosa ao emitir os cheques que geraram as
vantagens indevidas aos demais Corréus, tendo pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, conforme a
prova testemunhal acostada aos autos, notadamente o depoimento prestado em Juízo pelo Cel Ex Ricardo
dos Santos Nogueira.
Além disso, nos termos da doutrina de Rogério Greco, os elementos caracterizadores do concurso de
agentes são "(...) a) pluralidade de agentes e de condutas; b) relevância causal de cada conduta; c) liame
subjetivo entre os agentes; d) identidade de infração penal (...)" (Código Penal Comentado. 5ª ed. São Paulo:
Impetus. 2011. p. 87).
Na espécie, tais requisitos encontram-se configurados na atuação do Acusado, haja vista o cometimento do
crime por 7 (sete) Réus, cada um contribuindo de forma relevante para a consumação do ilícito e,
especialmente no caso do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, foi o patrocinador de todo o esquema
delituoso.
Com relação ao liame subjetivo entre os agentes, a Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira confirmou sob o
crivo do contraditório o conhecimento do Acusado de toda a engenharia delituosa, no que foi acompanhado
pelo Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME. Assim, todas as ações foram voltadas ao cometimento do
crime de corrupção.
Em termos jurisprudenciais, cito o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul: "(...) a cooperação de qualquer forma com o companheiro na prática ilícita da mercancia implica na
assunção da condição de co-autor do delito (...)" (Apelação Criminal nº 70018090902, Relator:
Desembargador Manoel José Martines, DJ: 20/7/2007).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES e, bem
assim, refutadas as teses defensivas, não merece acolhimento o Apelo defensivo.
Passo à análise do Recurso interposto pelo Órgão de Acusação.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES "(...) pela prática do delito descrito no artigo 312, do Código Penal Militar, combinado com o artigo
71, do Código Penal brasileiro (...)", sob o argumento de que "(...) os crimes de falsidade ideológica
cometidos (...) não foram meio necessário para a prática do crime de corrupção passiva, razão pela qual não
podem ser absorvidos por este (...)".
O Órgão de Acusação também sustentou que os tipos penais insculpidos nos arts. 308 e 312 do Código Penal
Militar tutelam bens jurídicos diversos, o que também inviabilizaria a aplicação do Princípio da Consunção,
devendo "(...) ser considerado o concurso material de crimes (...)".
Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
O Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES foi condenado pelo Juízo a quo como incurso nas sanções do art.

309, caput, do CPM, por 34 (trinta e quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum,
considerando absorvidas as imputações do art. 312 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade. Os integrantes do Colegiado Julgador de primeiro grau assim fundamentaram
o seu entendimento:
"(...) não cabe falar em autonomia entre os crimes falsidade ideológica e os de corrupção
passiva/ativa que envolvem os acusados, mesmo nos casos em que há, em tese, essa
relação autônoma, pois redundaria em penalizar de maneira desproporcional os réus
FRANCISCO, RIQUELME e ERIBERTO no cálculo da continuidade delitiva, que se
transformaria num concurso material de continuidades delitivas (ou concurso heterogêneo
de crimes). Quando na verdade tudo se resume a uma continuidade delitiva no delito de
corrupção passiva e ativa, situação que atentaria aos ditames de justiça e
proporcionalidade, devendo ser devidamente apurada como uma circunstância agravante
na dosimetria da pena (...)
Nesse viés, é imperioso aplicar o princípio da consunção ou absorção ao presente caso
concreto. Nas palavras de Bitencourt (2012, p.284): "na relação consuntiva, os fatos não se
apresentam em relação de gênero e espécie, mas de continente e conteúdo."
O caso concreto segue o brocado jurídico lex consumens derogat lex consumptae, pois o
crime de falsidade ideológica foi uma fase de acobertamento para os delitos de corrupção
passiva e ativa, os quais, como crimes fins, absorveram o crime meio de falsidade
ideológica (...)
Registre-se que a diversidade de bens jurídicos tutelados ou a disparidade de pena não são
obstáculos para a aplicação do princípio em questão (corrupção ativa e passiva versus
falsidade ideológica), pois o que realmente importa é uma razoável inserção na linha
causal do crime final, com o alcance do resultado final pretendido e desejado pelo crime
derradeiro, nos quais as condutas intermediárias se junta (sic) ao crime fim, numa única e
verdadeira conduta (...)
Por todo o exposto, os crimes de falsidade ideológica serão considerados absorvidos pelos
crimes de corrupção passiva e ativa imputados aos réus mencionados na denúncia, quando
configurados (...)". (Grifo nosso.)
Extrai-se desses fundamentos que o Conselho de Justiça fez incidir à espécie o denominado Princípio da
Consunção para considerar absorvidas, pelo art. 309 do Código Penal Militar, as imputações formuladas com
base no art. 312 do referido Códex.
Segundo Rogerio Greco o referido Postulado "(...) seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim
de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente (...)" (Curso de Direito Penal - Parte Geral.
Vol I. 14ª ed. Rio de Janeiro: Impetus. 2012. p. 30)
In casu, o Acusado participou da empreitada criminosa em suas duas modalidades:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que nunca ingressaram no
patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus valores depositados, por ordem do Réu, na conta
bancária do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco diretamente na
conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO.
Nesses termos, o crime de falsidade ideológica teria sido praticado pelo Réu na primeira forma de
cometimento da conduta delituosa apurada nestes autos, ou seja, na elaboração de Termos de Doação
fictícios, que registraram materiais que nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar.
Nessa condição encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$ 20.779,00 (vinte mil e
setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$ 15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte
seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais).
Acerca desse procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2
(dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou
caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife
dos materiais (...)".
Além de demonstrar que os materiais supostamente doados jamais ingressaram no patrimônio da
Organização Castrense, o caderno processual comprovou que os respectivos valores dos Termos de Doação
foram depositados na conta bancária do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, conforme consta da tabela abaixo:
Termo de Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do Cheque
Beneficiário

Nº 11/2010, no valor de R$
20.779,00.
Cheques nº's 943312,
943313, 943314 e 943315,
todos no valor individual de
R$ 5.194,75.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Nº 12/2010, no valor de R$
15.626,00 (quinze mil e
seiscentos e vinte seis
reais).
Cheques nº's 940343,
940344 e 940345, todos no
valor individual de R$
5.200,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Nº 01/2011, no valor de
16.289,00.
Cheques nº's 3329 e 3330,
ambos no valor individual de
R$ 8.144,83.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Assim, a elaboração dos Termos de Doação comprovadamente falsos, haja vista que os bens neles
constantes jamais ingressaram no patrimônio da Administração Militar, subsome-se ao disposto no art. 312
do CPM, que estabelece os seguintes termos:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. (Grifos nossos.)
Acerca da matéria, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) o crime de falsidade ideológica é
crime formal e o simples fato de inserir em documento público ou particular declaração falsa já configura o
delito (...)" (Apelação nº 136-03.2014.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, DJe: 6/10/2017).
Contudo, no caso dos presentes autos, o delito de falsidade ideológica foi cometido com o objetivo de
camuflar o pagamento de vantagem indevida pelo Acusado, porquanto os bens constantes dos Termos de
Doação nunca foram entregues pela SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco ao HMAR. Ao revés,
os Corréus recebiam os respectivos valores por intermédio de cheques assinados pelo Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES. Nesse sentido, são os seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Testemunha Civil Severina Regina da Silva Lins, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) A entrega do cheque era
feita no momento em que se recebia o documento chamado termo de doação, que era
confeccionado pelo HMAR (...) trabalhava na empresa Sequipe, desde de 2003. Na época
dos fatos era gerente comercial e atualmente é gerente financeira (...) As doações eram
feitas por cheques que eram entregues a militares do HMAR, que iam à empresa e
recebiam em mãos da declarante ou da gerente financeira. Os referidos militares recebiam
um envelope contendo um cheque (...) O HMAR enviava um termo de doação para a
empresa (...) os cheques eram emitidos sempre ao portador (...)" (Grifos nossos.);
2) Testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) o próprio Coronel Riquelme dizia que pegava algum recurso proveniente do retorno
dos pagamentos que eram feitos a essa empresa como doação (...) o eufemismo que eles
usavam pra (sic) corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer
dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte da
administração (...) era algo em torno de 10% do valor pago a empresa que retornava para
(...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel
Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e Coronel Riquelme, vamos dizer assim,
executava essas ordens (...) essa questão de termo de doação (...) eu vou detalhar (...) vi
termo de doação que eu não vi o material, ou seja, deveria ser apenas para maquiar essa
contabilidade paralela (...) coisas eram só papel, termo de doação fajuto pra maquiar
alguma contabilidade deles (...)". (Grifos nossos.); e
3) Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que declarou:
"(...) que tem conhecimento do (sic) fatos narrados na denúncia. Os depósitos feitos em
sua conta de Mai de 2009 a Mai de 2010 de cheques da empresa SEQUIPE em sua conta,
(sic) eram decorrentes de percentual que esta destinava ao HMAR, referente (sic) um

percentual de 10% de valores que ele recebia pelos serviços prestados ao hospital. Todos
os valores que a SEQUIPE recebia, destinavam 10% ao HMAR (...) Em reunião com a
administração (diretor, sub-diretor, o declarante, chefe das contas médicas (Jamberci),
chefe da divisão administrativa e médica), entenderam que era melhor que essas doações
fossem bem feitas, sendo necessário que o material tivesse termo de doação. Chamaram o
Sr Eriberto e explicaram a situação de como seria procedido; para ele não teria nenhum
problema. O Cel Madeiro determinou que o dinheiro fosse depositado na conta do
declarante (...) Quem fazia os termos de doações eram os militares da fiscalização
administrativa; o declarante só enviava a relação de materiais (...) o Cel Madeiro solicitou
que os cheques fossem depositados em sua conta (...) Semanalmente, prestava contas ao
Cel Madeiro dos valores que foram depositadas e as despesas realizadas (...)". (Grifos
nossos.)
Tais depoimentos são expressos ao registrarem que os Termos de Doação se destinavam a "(...) maquiar
essa contabilidade paralela (...)". Vale dizer, se prestavam ao cometimento de um crime-fim e mais grave: a
corrupção ativa.
Por tais motivos, irretocáveis os fundamentos expendidos pelos membros do Colegiado Julgado de primeiro
grau, que consideraram absorvidas pelo art. 309 do CPM as condutas imputadas com base no art. 312 do
referido Códex, fazendo incidir à espécie o denominado Princípio da Consunção.
Conforme afirma Fernando Capez, a consunção "(...) é o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais
grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves (...)" (Curso de Direito Penal - Parte
Geral. 13ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 74).
Em termos jurisprudenciais, cito o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
"(...) Correta ar. Sentença que reconheceu a absorção do delito de falsidade ideológica pelo
crime de corrupção, uma vez que o primeiro foi praticado, apenas, para viabilizar o
segundo, motivo pelo qual a regra da consunção deve ser prestigiada (...)" (Apelação
Criminal nº 1997.51.01.060847-0, Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de
Castro Mendes, DJe: 8/2/2011).
Apenas para não passar in albis, destaco que o Ministério Público Militar sustentou em seu arrazoado que os
tipos penais insculpidos nos arts. 309 e 312 do Código Penal Militar tutelam bens jurídicos diversos, o que
inviabilizaria a aplicação do Princípio da Consunção.
Não assiste razão ao Parquet Castrense.
A tese ministerial, segundo a qual os tipos penais sub examine tutelariam bens jurídicos diversos,
fundamenta-se nas disposições do Código Penal comum, o qual inclui a falsidade ideológica no Titulo X, que
estabelece os "(...) Crimes contra a Fé Pública (...)". Por outro lado, na legislação penal comum, o delito de
corrupção ativa encontra morada no Título XI, nominado de "(...) Crimes contra a Administração Pública
(...)".
Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt, ao comentar o Código Penal comum, no crime de corrupção, o
"(...) bem jurídico protegido (...) é a Administração Pública (...)" (Tratado de Direito Penal - Parte Especial 5.
6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 111). Já no delito de falsidade ideológica, ainda segundo o citado autor, o
Estatuto Repressivo comum objetiva tutelar "(...) a fé pública (...)" (Tratado de Direito Penal - Parte Especial
4. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 518).
No entanto, o Direito Penal Militar possui sistemática diferente, uma vez que, no Código Penal Militar, tanto o
art. 309 do CPM quanto o art. 312 do Estatuto Repressivo Castrense, encontram-se previstos no Título VII do
referido Códex, que trata dos "(...) Crimes contra Administração Militar (...)".
Por esse motivo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam que a corrupção protege "(...)
a administração militar (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 1.452). No
tocante à falsidade ideológica, os mencionados autores asseveram que "(...) tem por objeto jurídico a
Administração Militar (...)" (Ob. cit. p. 1.469).
Nessa linha de entendimento, de acordo com o que preceitua o Código Penal Militar, os delitos descritos nos
arts. 309 e 312 do CPM tutelam idêntico bem jurídico: a Administração Militar, constatação que impede o
atendimento do pleito ministerial.
Além disso, conforme afirma Guilherme de Souza Nucci, o Princípio da Consunção incide "(...) quando a
infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração (...)" (Manual
de Direito Penal: Parte Geral e Parte Especial. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. p. 165).
Observa-se, pois, que o requisito necessário à aplicação do referido Postulado é que a primeira infração seja
cometida para a realização do segundo delito. Melhor explicando, a proteção a bens jurídicos idênticos não
se consubstancia em elemento reclamado para a incidência do Princípio da Consunção, marcado pela
relação existente entre crime-meio e crime-fim.
Por esse motivo, ainda que os delitos de corrupção ativa e de falsidade ideológica tutelassem bens jurídicos

diversos, realidade condizente apenas no âmbito do Código Penal comum, tal constatação não obstaculizaria
a aplicação do Postulado da Consunção. Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme se verifica nos seguintes arestos:
"(...) Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o princípio da consunção
pressupõe que haja um delito-meio ou fase normal de execução do outro crime (crime-fim),
sendo que a proteção de bens jurídicos diversos e a absorção de infração mais grave pelo
de menor gravidade não são motivos para, de per si, impedirem a referida absorção (...)"
(Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.472.834/SC, Relator: Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe: 18/5/2015).
"(...) A jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por
outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando
utilizado como instrumento para a consecução deste último (...)" (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial nº 691.844/PA, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJe:
17/3/2017).
Analisados os Recursos defensivo e ministerial, não merece reparo o decisum vergastado, que condenou o
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 309, caput, do CPM, por 34 (trinta e quatro) vezes, na forma do art. 71 do
Código Penal comum, considerando absorvidas as imputações do art. 312 do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Diante do exposto, quanto ao Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, nego provimento aos Apelos defensivo
e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5) Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército
da Auditoria da 7ª CJM, de 16 de agosto de 2017, que condenou o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput do CPM, por 15
(quinze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, o Órgão defensivo sustentou a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação do
Réu, argumentando que "(...) não houve êxito por parte do Parquet das Armas em comprovar a ocorrência
do suposto esquema de pagamento de propina aos apelantes pela empresa SEQUIPE (...)".
Aduziu também a ausência de vantagem ilícita percebida pelo Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, uma vez que
"(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da
SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a importância constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria
sido "(...) revertida em proveito da própria administração (...)".
A Defesa Pública argumentou que inexistiria dolo na conduta cometida pelo Réu, sustentando que o Acusado
desconheceria "(...) qualquer destinação obscura (...)" referente às supostas doações da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco, uma vez que estaria "(...) atendendo a um pedido de um Coronel
condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)".
O Órgão de Defesa argumentou que o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA:
"(...) não poderia ter sido considerado autor do crime de corrupção passiva pelo simples
fato de que o sujeito ativo do crime capitulado no art. 308 do CPM precisa ser militar ou
funcionário civil que trabalha na Administração Militar. E Ozeias (sic) nem era militar, nem
trabalhava na Administração Militar (...)".
A Defensoria Pública da União, "(...) no caso de uma improvável, mas eventual manutenção da condenação
(...)" do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, requereu a aplicação do art. 29 do CPM, a fim de reduzir a pena
imposta ao Réu "(...) de um sexto a um terço já que ele, como funcionário do Banco do Brasil não poderia ser
sujeito ativo do crime de corrupção passiva capitulado no art. 308, mas no máximo, mero partícipe (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Quanto à autoria, à época dos acontecimentos, o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA era "(...) escriturário do
Posto do Banco do Brasil do HMAR (...)", tratando-se, portanto, de funcionário civil que exercia as suas
funções dentro da Unidade Militar.
Nessa condição, conforme confessou em seu interrogatório colhido em Juízo, o Réu compensou cheques
destinados à Unidade Militar diretamente em sua conta bancária pessoal, declarando:
"(...) que confirma que 15 cheques emitidos pela SEQUIPE foram depositados em sua
Conta-Corrente, por solicitação do Cel Madeiro. Que, salvo engano, de 2009 a 2011 o
declarante prestou serviço no posto de atendimento do Banco do Brasil, localizado no
HMAR (...) Que após a compensação dos cheques, o declarante sacava o montante
solicitado pelo Cel Madeiro que geralmente não correspondia ao valor total do depósito (...)
Que aceitou o depósito em sua conta corrente em confiança ao Cel Madeiro (...) Que o

declarante também chegou a sacar importâncias solicitadas pelo Cel Madeiro, entregues
diretamente ao próprio ex-diretor do hospital. Que o declarante fez uma planilha dos
depósitos realizados a pedido do Cel Madeiro, onde eram consignados os créditos e os
saques. Que o Cel Madeiro também tinha o controle da movimentação dos créditos e dos
saques relativos aos depósitos dos cheques da SEQUIPE (...) Que nunca levou ao
conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez com o Cel
Madeiro (...)".
Os seguintes documentos constantes dos autos confirmam a confissão do Acusado, registrando os 15
(quinze) cheques emitidos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, destinados ao HMAR, que foram
depositados na conta bancária pessoal do Réu:
Termo de
Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do
Cheque
Beneficiário
Ordem de
Pagamento do
HMAR
Nº 11/2010, no
valor de R$
20.779,00.
Cheques nº's 943312,
943313, 943314 e
943315, todos no valor
individual de R$
5.194,75.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 207.798,28
Nº 12/2010, no
valor de R$
15.626,00 (quinze
mil e seiscentos e
vinte seis reais).
Cheques nº's 940343,
940344 e 940345, todos
no valor individual de R$
5.200,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 156.262,67
Não há.
Cheques nº's 3239 e
3240, ambos no valor
individual de R$
4.820,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 96.403,08
Nº 01/2011, no
valor de
16.289,00.
Cheques nº's 3329 e
3330, ambos no valor
individual de R$
8.144,83.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Não há.
Cheque nº 493373, no
valor de R$ 4.400,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 44.001,70
Não há.
Cheques nº's 3358 e
3359, ambos no valor
individual de R$
10.733,50.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 215.346,67
Não há.
Depósito na conta
poupança nº 10017032-
3, do Banco do Brasil
S.A., em 12/07/2010, no
valor de R$ 4.838,33
(Cheque nº 492966).
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Observa-se, pois, que o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA participou ativamente da empreitada criminosa
desenvolvida no âmbito do HMAR, incidindo à espécie o entendimento dos Pretórios no sentido de que:
"(...) é consabido que o sujeito ativo do crime de corrupção passiva é o funcionário público
(...) porém, é certo que o particular que concorre para o cometimento da infração também

deve ser responsabilizado, vez que aqui comunicam-se as condições pessoais elementares
do tipo (...)" (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Apelação Criminal nº
35980314617, Relatora: Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, DJ:
28/03/2005).
Quanto à materialidade, os documentos anteriormente citados demonstram o recebimento de valores
destinados à Unidade Militar diretamente na conta bancária pessoal do Acusado, confirmando a sua
participação na empreitada criminosa.
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira
Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, demonstrou o benefício obtido pela empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco em virtude da atuação do Acusado.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do
Civil que participa de esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à
Unidade Militar diretamente em sua conta bancária pessoal. Ademais, trata-se de agente imputável, com
potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença
hostilizada. Passo à análise das teses expendidas pela Defesa em seu arrazoado.
Em suas Razões, o Órgão defensivo sustentou a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação do
Réu, argumentando que "(...) não houve êxito por parte do Parquet das Armas em comprovar a ocorrência
do suposto esquema de pagamento de propina aos apelantes pela empresa SEQUIPE (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Os autos demonstram, indene de dúvidas, o recebimento pelo Réu de valores destinados à Unidade Militar,
conforme apontam os documentos abaixo:
Termo de
Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do
Cheque
Beneficiário
Ordem de
Pagamento do
HMAR
Nº 11/2010, no
valor de R$
20.779,00.
Cheques nº's 943312,
943313, 943314 e
943315, todos no valor
individual de R$
5.194,75.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 207.798,28
Nº 12/2010, no
valor de R$
15.626,00 (quinze
mil e seiscentos e
vinte seis reais).
Cheques nº's 940343,
940344 e 940345, todos
no valor individual de R$
5.200,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 156.262,67
Não há.
Cheques nº's 3239 e
3240, ambos no valor
individual de R$
4.820,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 96.403,08
Nº 01/2011, no
valor de
16.289,00.
Cheques nº's 3329 e
3330, ambos no valor
individual de R$
8.144,83.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Não há.
Cheque nº 493373, no
valor de R$ 4.400,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 44.001,70

Não há.
Cheques nº's 3358 e
3359, ambos no valor
individual de R$
10.733,50.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
R$ 215.346,67
Não há.
Depósito na conta
poupança nº 10017032-
3, do Banco do Brasil
S.A., em 12/07/2010, no
valor de R$ 4.838,33
(Cheque nº 492966).
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Não há.
Extrai-se desses documentos acostados ao caderno processual que os montantes recebidos pelo Acusado
em sua conta bancária pessoal correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento) dos valores pagos
pelo HMAR à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, justamente a empresa emitente dos
cheques compensados na conta bancária do Réu.
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira
Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, demonstrou o benefício obtido pela empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco em virtude da empreitada criminosa apurada nestes
autos.
Nesses termos, ao contrário do que foi sustentado pela Defesa, o Órgão de Acusação logrou demonstrar a
ocorrência da prática delituosa, ressaltando-se que, na esteira do seguinte precedente do Supremo tribunal
Federal:
"(...) O delito de corrupção via de regra permite que seus autores, mercê da falta de suficiente lastro
probatório, escapem pelos desvãos, em manifesta apologia do fantasma da impunidade [...] Bem por isso,
vem se entendendo que indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando
fortes, seguros, indutivos e não contrariados, por contraindícios ou por prova direta, podem autorizar o juízo
de culpa do agente (...)". (Ação Penal nº 481/PA, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe: 28/6/2012) (Grifo nosso.)
A Defesa aduziu a ausência de vantagem ilícita percebida pelo Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, uma vez
que "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da
SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a importância constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria
sido "(...) revertida em proveito da própria administração (...)".
O argumento não merece acolhimento.
Considerando que o Ministério Público Militar comprovou a prática delituosa apurada nos presentes autos,
caberia à Defesa demonstrar que "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi
entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)", ônus do qual não se desincumbiu.
Nesses termos, não se torna possível de atendimento a pretensão da Defesa, uma vez que segundo Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer: "(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se da prova do fato por ela alegado (...)"
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. 2012. p. 311).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "(...) Cabe à defesa a produção de prova da ocorrência
de álibi que aproveite ao réu (...)" (Habeas Corpus nº 70.742/RJ, Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ:
30/6/2000).
No mesmo sentido é cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) Prevalece em nosso
ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Inteligência do art.
296 do CPPM (...)" (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos
Santos, DJe: 23/5/2012).
Nessa linha de entendimento, incide à espécie o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual configura "(...) o cometimento do crime de corrupção passiva, descrito no art. 317 do Código Penal,
consubstanciado em depósitos recebidos em conta bancária (...)" (Inquérito nº 1.119/DF, Relator: Ministro
Og Fernandes, DJe: 30/5/2017).
A Defesa Pública argumentou que inexistiria dolo na conduta cometida pelo Réu, sustentando que o Acusado
desconheceria "(...) qualquer destinação obscura (...)" referente às supostas doações da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco, uma vez que estaria "(...) atendendo a um pedido de um Coronel
condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt, o elemento subjetivo do crime de corrupção passiva "(...) é representado
pelo dolo, que é constituído pela vontade consciente de solicitar, receber ou aceitar, direta ou

indiretamente, vantagem indevida do sujeito ativo da infração penal (...)" (Tratado de Direito Penal - Parte
Especial 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 124). Observa-se, pois, que o recebimento de vantagem ilícita
pelo agente revela-se suficiente para caracterizar o dolo inerente ao mencionado tipo penal.
In casu, o Acusado recebeu em sua conta bancária pessoal valores pagos pela SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco e que deveriam ter sido destinados ao HMAR, alegando, em sua defesa, que
estava "(...) atendendo a um pedido de um Coronel condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)".
Ocorre que o Réu era funcionário civil, bancário atuante na Unidade Militar, razão pela qual não devia
obediência hierárquica ao Corréu Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, e, para além, o
recebimento de valores destinados à Unidade Militar em conta bancária pessoal revela-se flagrantemente
ilegal. Era de se esperar, pelo menos, que o Acusado levasse tal situação ao conhecimento de seus
superiores, ônus do qual não se desincumbiu, conforme se extrai do seguinte trecho de seu interrogatório
colhido em Juízo:
"(...) que confirma que 15 cheques emitidos pela SEQUIPE foram depositados em sua
Conta-Corrente (...) Que o declarante fez uma planilha dos depósitos realizados a pedido do
Cel Madeiro, onde eram consignados os créditos e os saques (...) Que nunca levou ao
conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez com o Cel
Madeiro (...)".
Observa-se nesse trecho do interrogatório do Acusado prestado sob o crivo do contraditório que a sua
conduta sequer se limitava ao recebimento indevido de valores, haja vista que atuava como verdadeiro
operador do esquema criminoso, elaborando "(...) planilha dos depósitos realizados (...) onde eram
consignados os créditos e os saques (...)". Tudo isso às escondidas, sem levar o assunto aos seus superiores
ou a algum colega de trabalho. Em consequência, evidenciado está o dolo característico descrito no art. 308
do CPM.
O Órgão de Defesa argumentou que o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA:
"(...) não poderia ter sido considerado autor do crime de corrupção passiva pelo simples
fato de que o sujeito ativo do crime capitulado no art. 308 do CPM precisa ser militar ou
funcionário civil que trabalha na Administração Militar. E Ozeias (sic) nem era militar, nem
trabalhava na Administração Militar (...)".
A pretensão não merece guarida.
Em suma, a Defesa alegou que o Acusado, por ser civil, não poderia ser incursionado no delito de corrupção
passiva, tese à qual se contrapõe a dicção do artigo 53, caput e § 1º, ambos do CPM, segundo os quais:
Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as
condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Extrai-se desses dispositivos do Códex repressivo Castrense que aquele que concorre para o cometimento
do crime incide nas penas da empreitada criminosa e que as circunstâncias de caráter pessoal comunicam-
se aos coautores, se elementares do crime.
No vertente caso, o Réu participou da prática delituosa, atuando como operador do esquema ilícito
desenvolvido no âmbito do HMAR, razão pela qual a qualidade de militar dos demais Corréus comunica-se ao
Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, na esteira do seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Geras:
"(...) 1. A corrupção passiva, embora seja crime próprio, admite a coautoria com
particulares ou com outros funcionários públicos.
2. A coautoria com particulares, no delito de corrupção de passiva, é possível porque as
condições de caráter pessoal podem se comunicar quando são elementares do crime (...)"
(Apelação Criminal nº 10534110002183001, Relatora: Desembargadora Luziene Barbosa
Lima, DJ: 15/7/2016).
A Defensoria Pública da União, "(...) no caso de uma improvável, mas eventual manutenção da condenação
(...)" do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, requereu a aplicação do art. 29 do CPM, a fim de reduzir a pena
imposta ao Réu "(...) de um sexto a um terço já que ele, como funcionário do Banco do Brasil não poderia ser
sujeito ativo do crime de corrupção passiva capitulado no art. 308, mas no máximo, mero partícipe (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Embora em seu arrazoado a Defesa faça alusão ao "(...) artigo 29 do CPM (...)", infere-se que pleiteia a
aplicação do art. 29, caput e § 1º, do Código Penal comum, haja vista serem esses os dispositivos que
possibilitam a redução da pena "(...) de um sexto a um terço (...)". Confiram-se os artigos mencionados:

Art. 29 do Código Penal Militar:
(...) O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido
(...).
Art. 29, caput e § 1º, ambos do Código Penal comum:
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a
um terço (...).
A despeito da dúvida acerca de qual foi o dispositivo legal invocado pela Defesa para amparar a sua
argumentação, verifica-se que, in casu, a conduta do Réu não se limitava ao recebimento indevido de
valores, haja vista que atuava como verdadeiro operador do esquema criminoso, elaborando "(...) planilha
dos depósitos realizados (...) onde eram consignados os créditos e os saques (...)". Tudo isso às escondidas,
sem levar o assunto aos seus superiores ou algum colega de trabalho.
Nesses termos, deve ao Réu ser imputado o resultado criminoso, uma vez que sua conduta foi essencial à
produção do resultado naturalístico, nos termos do art. 29 do Código Penal Militar.
Por outro lado, a sua participação não se revelou de menor importância, tendo em vista a sua atuação como
operador do esquema delituoso, organizando a vantagem ilícita obtida pelos Corréus. Em consequência, não
faz jus ao benefício descrito no artigo 29, caput e § 1º, ambos do Código penal comum, sendo certo que, na
esteira do seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Geras:
"(...) 1. A corrupção passiva, embora seja crime próprio, admite a coautoria com
particulares ou com outros funcionários públicos.
2. A coautoria com particulares, no delito de corrupção de passiva, é possível porque as
condições de caráter pessoal podem se comunicar quando são elementares do crime (...)"
(Apelação Criminal nº 10534110002183001, Relatora: Desembargadora Luziene Barbosa
Lima, DJ: 15/07/2016).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas e, bem assim, analisado o Recurso
defensivo, não merece reparo o decisum vergastado, que condenou o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA à
pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput do CPM,
por 15 (quinze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
Diante do exposto, quanto ao Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, nego provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6) ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
Insurgem-se a Defesa constituída e o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 16 de agosto de 2017, que condenou a ex-1º Ten Ex
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursa nas
sanções do art. 308, caput, do CPM, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com
o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Tratando-se de Recursos interpostos pela Defesa e pelo Órgão de Acusação, analiso, inicialmente, a
Apelação defensiva.
Em suas Razões, a Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA argumentou que "(...) em
momento algum foi provado ter a servidora pública militar solicitado vantagem indevida. Muito menos
restou comprovado o efetivo recebimento de benefício por parte dela (...)" e que "(...) em momento algum o
MPM comprovou qual seria o ato praticado, omitido ou retardado pela Sra. lzabella. Até mesmo porque
poder algum ela teria de sorte a beneficiar a empresa (...)", porquanto:
"(...) vemos não restar dentre as funções duma simples Almoxarife atos que venham a
beneficiar o suposto corruptor, motivo pelo qual indubdável (sic) ser despicienda a
condenação pelo crime de corrupção passiva (...)".
Sustentou também que "(...) a Ré nem mesmo estava presente fisicamente durante o auge da execução dos
supostos crimes (a Ré havia tido neném) (...)", arrematando que "(...) neste caso falta elemento essencial
para configurar um crime, que é a autoria. Pois se houvesse tido algum ilícito na realização de tais termos
(...) teriam sido eles elaborados pelas empresas (...)".
A Defesa aduziu a ausência de consciência da ilicitude do fato, sob o argumento de que a Acusada teria
realizado "(...) algo que lhe era determinado de forma bastante coercitiva (...)", pugnando pela incidência do
disposto no artigo 38, alínea "b", do CPM.
Subsidiariamente a Defesa requereu a redução do quantum da majorante aplicada para o "(...) seu mínimo
legal de 1/6 (um sexto), ao invés do decidido de 1/4 (...)", aduzindo que "(...) não há uma quantidade grande
de imputações, além da desproporcionalidade em relação às demais condenações ocorridas na mesma ação

(...)".
Não assiste razão à Defesa.
Quanto à autoria, a Ré era, à época dos acontecimentos, a Chefe do Almoxarifado do HMAR e, nessa
condição, incumbia-lhe receber os bens supostamente doados pela SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco.
Ocorre que, conforme apontado pelo Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois)
Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, "(...) ficou caracterizada a (...) ausência de
documentos que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais (...)".
Além disso, consta da instrução processual o Laudo Pericial Contábil, de 3 de outubro de 2016, elaborado
por 2 (dois) Peritos da 7ª Região Militar do Exército Brasileiro, referente à "(...) verificação da existência de
superfaturamento sobre os valores constantes nos termos de doação de materiais do Serviço de
Quimioterapia de Pernambuco (SEQUIPE) ao Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), cada qual dentro dos
períodos em que foram doados (...)", registrando que "(...) foi possível apurar indícios de superfaturamento
(...)".
Nesses termos, conclui-se que, além dos materiais supostamente doados pela SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco ao HMAR não terem ingressado no patrimônio da Unidade Militar, os
referidos documentos possuíam valores superfaturados.
Em decorrência de sua conduta, que permitia o registro de bens superfaturados, os quais não ingressaram
no patrimônio da Administração Militar, a Acusada percebeu na conta bancária pessoal de seu esposo, o
Corréu Civil LUCIANO DONATO BENETTI, os seguintes valores constantes do caderno processual:
Termo de
Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do
Cheque
Beneficiário
Ordem de
Pagamento do
HMAR
Não há.
Cheque nº 3866, no valor
de R$ 12.906,21.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 129.062,12
Não há.
Cheque nº 494225, no
valor de R$ 6.983,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 69.830,84
Não há.
Cheque nº 494229, no
valor de R$ 11.930,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 119.300,22
Não há.
Cheque nº 494230, no
valor de R$ 3.057,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 30.570,18
Extrai-se desses documentos constantes dos autos que os montantes recebidos pelo Corréu Civil LUCIANO
DONATO BENETTI em sua conta bancária pessoal correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento)
dos valores pagos pelo HMAR à SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, empresa emitente dos
cheques.
Em consequência, evidenciado está que tais valores decorreram da conduta ilícita da ex-1º Ten Ex IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA, então Chefe do Almoxarifado do HMAR, que permitiu o registro de bens
superfaturados que jamais ingressaram no patrimônio da Unidade Militar. Nesse sentido, cito as seguintes
provas testemunhais colhidas em Juízo:
1) Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) vi que muita coisa tava (sic) errada (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma
bagunça orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi
uma falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que
instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim, mais
fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) JUIZ: (...) o que a testemunha
sabe informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos Acusados? (...)
TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: Tenente IZABELLA XAVIER
FALCÃO BENETTI. TESTEMUNHA: (...) sabia que tava (sic) fazendo coisa errada (...)
TESTEMUNHA: o modus operandi (...) pagamento pra (sic) empresa (...) acima dos valores
(...) acima do que a empresa de fato deveria receber e retornando percentual que me
parece que era mais ou menos (...) de cerca de 10% (...) TESTEMUNHA: essa questão de
termo de doação (...) eu vou detalhar (...) vi termo de doação que eu não vi o material, ou
seja, deveria ser apenas para maquiar essa contabilidade paralela (...) eu sou o fiscal
administrativo, eu que tenho o dever de colocar as coisas em carga, seja comprado, doado
(...) termo de doação fajuto pra maquiar alguma contabilidade deles (...)" (Grifos nossos.);

e
2) ex-Cb Ex Raphael Carlos da Silva Nascimento, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) trabalhou no exército
como auxiliar do almoxarifado no HMAR, no período de 2003 a Fev 2010. Exerceu a função
quando a Ten Izabella era do almoxarifado( 2008/2009) (...) Não tem conhecimento sobre
doações feitas ao HMAR (...)" (Grifos nossos.)
Extrai-se desses depoimentos que as supostas doações ao HMAR jamais existiram e que a Acusada possuía
conhecimento do esquema criminoso instalado no âmbito da Unidade Militar, razão pela qual comprovada
está a sua autoria delitiva.
Quanto à materialidade, o Relatório de Auditoria não programada, de 30 de outubro de 2015, elaborado por
2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, para "(...) informar qual foi o valor
(atualizado) do prejuízo causado pelo não comprovação da entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife, dos
24 (vinte e quatro) termos de doação auditados (...)", registrou o montante total de R$ 383.262,08
(trezentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais e oito centavos), atualizado até 26 de
outubro de 2015, dos quais R$ 91.603,36 (noventa e um mil e seiscentos e três reais e trinta e seis
centavos) atribuídos a Termos de Doação oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco.
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira
Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade de
procedimentos e o valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela Unidade Militar
às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo Fundo de
Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias,
percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e
noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebendo o valor total de
R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco) guias, auferindo a
importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e
cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebendo o
valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas)
guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e
setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa que obteve o maior
valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e
seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um
milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor
total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).
Nesses termos, de fato, verificou-se evidente benefício para a empresa de propriedade do Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES, emitente dos cheques depositados nas contas bancárias do Civil LUCIANO DONATO
BENETTI, esposo da Ré, ressaltando-se que delitos desse jaez são de difícil comprovação, razão pela qual, na
esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "(...) a configuração do crime de corrupção passiva
(...) não requer seja explicitada, detalhadamente, qual seria a conduta funcional do agente corrompido,
bastando a indicação de ela potencialmente vir a existir (...)" (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial
nº 1.354.672/DF, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 25/8/2014).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta da
Chefe de Almoxarifado que participa de esquema criminoso para o recebimento de vantagem indevida
dentro da Organização Castrense. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dela sendo exigida conduta diversa.
Afinal, o "(...) Comandante/Chefe/Diretor causa prejuízos que podem ultrapassar o dano patrimonial, pois se
propagam, na OM, atitudes contrárias à hierarquia e à disciplina militares (...)" (Apelação nº 88-
15.2012.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 28/05/2015).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença
hostilizada. Passo à análise das teses expendidas pela Defesa em seu arrazoado.
Em suas Razões, a Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA argumentou que "(...) em

momento algum foi provado ter a servidora pública militar solicitado vantagem indevida. Muito menos
restou comprovado o efetivo recebimento de benefício por parte dela (...)" e que "(...) em momento algum o
MPM comprovou qual seria o ato praticado, omitido ou retardado pela Sra. lzabella (...)".
Não assiste razão à Defesa.
A Ré foi incursionada nas sanções do art. 308 do CPM, cuja redação assim estabelece: (...) Receber, para si
ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão
dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem (...).
Observa-se, pois, que a redação legal tipifica a conduta daquele que recebe a vantagem indevida, pois,
consoante afirma Cezar Roberto Bitencourt "(...) o tipo subjetivo é representado pelo dolo, que é constituído
pela vontade consciente de solicitar, receber ou aceitar, direta ou indiretamente, vantagem indevida do
sujeito ativo da infração penal (...)" (Tratado de Direito Penal - Parte Especial 5. 6ª ed. São Paulo: Saraiva.
2012. p. 124).
Nessa linha de entendimento, os autos demonstram que a Ré recebeu, por intermédio de seu esposo,
vantagem ilícita correspondente a, aproximadamente, 10% (dez por cento) dos valores das Ordens de
Pagamento do HMAR destinadas à empresa de propriedade do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES,
emitente dos cheques depositados nas contas bancárias do Civil LUCIANO DONATO BENETTI.
Tal constatação revela-se suficiente para configurar o crime descrito no art. 308 do CPM, afinal, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configura "(...) o cometimento do crime de corrupção passiva,
descrito no art. 317 do Código Penal, consubstanciado em depósitos recebidos em conta bancária (...)"
(Inquérito nº 1.119/DF, Relator: Ministro Og Fernandes, DJe: 30/05/2017).
Em consequência, não merece guarida o argumento defensivo segundo o qual "(...) em momento algum foi
provado ter a servidora pública militar solicitado vantagem indevida. Muito menos restou comprovado o
efetivo recebimento de benefício por parte dela (...)".
Por sua vez, a tese defensiva segundo a qual "(...) em momento algum o MPM comprovou qual seria o ato
praticado, omitido ou retardado pela Sra. lzabella (...)", encontra óbice no seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
"(...) O crime de corrupção passiva é formal e se consuma com a prática de um dos verbos
nucleares previstos (...) isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem, sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional (...)"
(Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.374.837/RN, Relator: Ministro Gurgel de Faria,
DJe: 10/10/2014).
Observa-se desse julgado que basta à configuração do crime de corrupção passiva o recebimento de
vantagem indevida, prática configurada nestes autos, sendo prescindível a realização do ato funcional.
Nada obstante, o caderno processual demonstra que a Ré, na condição de Chefe do Almoxarifado do HMAR,
registrou bens que jamais ingressaram no patrimônio da Organização Militar e cujos Termos de Doação se
encontravam superfaturados.
Evidenciou-se, pois, o ato decorrente do recebimento indevido da vantagem pela Ré, ainda que tal fato fosse
irrelevante para a consumação do crime em comento, na esteira do precedente do Superior Tribunal de
Justiça anteriormente transcrito (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.374.837/RN, Relator: Ministro
Gurgel de Faria, DJe: 10/10/2014).
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto aos argumentos segundo os quais "(...) a Ré nem mesmo estava
presente fisicamente durante o auge da execução dos supostos crimes (a Ré havia tido neném) (...)" e "(...)
falta elemento essencial para configurar um crime, que é a autoria. Pois se houvesse tido algum ilícito na
realização de tais termos (...) teriam sido eles elaborados pelas empresas (...)".
Quanto ao primeiro aspecto, consta dos autos a DIEx nº 63-Fisc Adm, de 10 de agosto de 2012, registrando
que a ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA "(...) estava no setor de Almoxarifado no HMAR no
período de 01 DEZ 08 a 29 MAR 12 (...)", excepcionando-se, conforme a sua Folha de Alteração, o
afastamento por Atestado Médico com "(...) início: 26 Jan 12 e término: 25 Fev 12 (...)" e o gozo de férias
com "(...) início: 4 maio 09 e término: 2 jun 09 (...)".
Portanto, a alegação de que a Ré não se encontrava fisicamente no Almoxarifado do HMAR não encontra
amparo nas provas colacionadas ao caderno processual, as quais somente registram o afastamento pelo
período de 30 (trinta) dias, entre 26 de janeiro de 2012 e 25 de fevereiro de 2012, e o gozo de férias, em
ambas as oportunidades, os afastamentos não se deram por relevante lapso temporal.
Além disso, a empreitada criminosa foi desenvolvida quando a Ré encontrava-se em pleno exercício de suas
atividades, citando-se, por exemplo, o cheque nº 3866, emitido pela empresa SEQUIPE e destinado ao
HMAR, o qual foi depositado na conta corrente de seu esposo em 7 de dezembro de 2011, data na qual não
consta qualquer afastamento da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI.
Com relação ao segundo aspecto, no sentido de que "(...) se houvesse tido algum ilícito na realização de tais
termos (...) teriam sido eles elaborados pelas empresas (...)", destaco os seguintes depoimentos prestados

no decorrer da instrução processsual:
1) Testemunha Civil Severina Regina da Silva Lins, que afirmou:
"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) A entrega do cheque era
feita no momento em que se recebia o documento chamado termo de doação, que era
confeccionado pelo HMAR (...) trabalhava na empresa Sequipe, desde de 2003. Na época
dos fatos era gerente comercial e atualmente é gerente financeira (...) O HMAR enviava um
termo de doação para a empresa (...) os cheques eram emitidos sempre ao portador (...)".
(Grifos nossos.); e
2) Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que declarou: "(...) Quem fazia os termos de doações eram os
militares (...)".
Extrai-se desses depoimentos que, ao contrário do que foi afirmado pela Defesa, os Termos de Doação eram
elaborados pelos militares da Unidade e não pela empresa SEQUIPE, constatação que confere
verossimilhança às afirmações colhidas em Juízo pelo Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, segundo as quais
"(...) deveria ser apenas para maquiar essa contabilidade paralela (...)" e tratava-se de "(...) termo de
doação fajuto pra maquiar alguma contabilidade deles (...)".
A Defesa aduziu a ausência de consciência da ilicitude do fato, sob o argumento de que a Acusada teria
realizado "(...) algo que lhe era determinado de forma bastante coercitiva (...)", pugnando pela incidência do
disposto no artigo 38, alínea "b", do CPM.
A pretensão não merece acolhimento.
O artigo 38, alínea "b", do CPM, estabelece a excludente de culpabilidade denominada obediência
hierárquica, prevendo os seguintes termos:
(...) Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
(...)
Obediência hierárquica
b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços
(...).
Para a incidência da figura da obediência hierárquica na conduta do agente são necessários os seguintes
requisitos cumulativos (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 81):
"(...) a) existência de uma ordem não manifestamente ilegal (...) b) ordem direta emanada
de autoridade competente em matéria de serviço (...) c) existência, como regra, de três
partes envolvidas: superior, subordinado e vítima; d) relação de subordinação hierárquica
entre o mandante e o executor (...)".
In casu, ictu oculi, percebe-se a ausência do primeiro elemento caracterizador do mencionado instituto
jurídico da conduta cometida pela Ré, qual seja: a existência de uma ordem não manifestamente ilegal.
Afinal, os valores decorrentes das atividades desenvolvidas pela Administração Militar jamais poderiam ter
sido depositados na conta bancária pessoal do esposo Acusada, fato comprovado nos presentes autos.
Portanto, qualquer determinação nesse sentido, possibilitando o recebimento direto das mencionadas
importâncias, consubstancia-se em ordem manifestamente ilegal.
Além disso, a Ré foi a responsável por registrar o recebimento de materiais superfaturados que nunca deram
entrada no patrimônio da Administração Militar, os quais, conforme as afirmações colhidas em Juízo pelo Cel
Ex Ricardo dos Santos Nogueira, "(...) deveria ser apenas para maquiar essa contabilidade paralela (...)" e
tratava-se de "(...) termo de doação fajuto pra maquiar alguma contabilidade deles (...)".
Ainda segundo a mencionada testemunha, a Acusada "(...) sabia que tava (sic) fazendo coisa errada (...)",
constatação que reforça o conhecimento da Ré acerca da ilegalidade das supostas ordens a ela proferidas.
Em consequência, obstaculizada está a aplicação da referida excludente de culpabilidade ao caso concreto,
na esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) A causa excludente da obediência
hierárquica prevista no artigo 38, alínea "b", do Código Penal Militar, somente é admitida quando
comprovada a ordem manifestamente legal (...)" (Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008/PA, Relator: Ministro
Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 16/11/2017).
Subsidiariamente, a Defesa requereu a redução do quantum da majorante aplicada para o "(...) seu mínimo
legal de 1/6 (um sexto), ao invés do decidido de 1/4 (...)", aduzindo que "(...) não há uma quantidade grande
de imputações, além da desproporcionalidade em relação às demais condenações ocorridas na mesma ação
(...)".
Não assiste razão à Defesa.
Ao realizar a dosimetria da pena imposta à Ré, o Colegiado Julgador de primeiro grau assim procedeu:
"(...) Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que a acusado
(sic) IZABELLA é primária e tem bons antecedentes, sendo a pena base fixada no mínimo
legal, 02 (dois) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravante e nem atenuante. A pena-intermediária é mantida em
02 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, tornando a pena
intermediária como definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a pena
final é exasperada em 1/4, 6 (seis) meses, por ter sido o crime praticado por 4 (quatro)
vezes, a qual torna-se definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (...)".
Observa-se desses fundamentos que a pena-base foi aplicada à Ré no patamar mínimo previsto para o art.
308 do CPM, qual seja: 2 (dois) anos de reclusão. Essa reprimenda manteve-se na segunda fase da
dosimetria da pena, tendo sido majorada, tão somente, em virtude da continuidade delitiva verificada na
conduta atribuída à Acusada.
Nesses termos, a pretensão defensiva circunscreve-se ao quantum aplicado pelo Juízo a quo para majorar a
reprimenda imposta à ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA em decorrência da continuidade
delitiva, a saber, 1/4 (um quarto).
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, o delito de corrupção passiva "(...)
consuma-se (...) com o recebimento da vantagem (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo:
Saraiva. 2014. p. 1.457).
Nessa linha de entendimento, a Acusada cometeu a prática delituosa apurada nestes autos em 4 (quatro)
oportunidades, uma vez que recebeu na conta bancária de seu esposo 4 (quatro) cheques destinados ao
HMAR, quais sejam:
1) Cheque nº 3866, no valor de R$ 12.906,21 (doze mil e novecentos e seis reais e vinte e um centavos);
2) Cheque nº 494225, no valor de R$ 6.983,00 (seis mil e novecentos e oitenta e três reais);
3) Cheque nº 494229, no valor de R$ 11.930,00 (onze mil e novecentos e trinta reais); e
4) Cheque nº 494230, no valor de R$ 3.057,00 (três mil e cinquenta e sete reais).
Assim, considerando o cometimento do delito por 4 (quatro) vezes, incide à espécie o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "(...) esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a
fração de (...) 1/4, para 4 infrações (...)" (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 91.990/SP, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas, DJe: 16/2/2018).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA e, bem assim, refutadas as teses defensivas, não merece acolhimento o Apelo defensivo.
Passo à análise do Recurso interposto pelo Órgão de Acusação.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu a condenação da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA "(...) pela prática do delito descrito no artigo 312, do Código Penal Militar, combinado
com o artigo 71, do Código Penal brasileiro (...)", sob o argumento de que "(...) os crimes de falsidade
ideológica cometidos (...) não foram meio necessário para a prática do crime de corrupção passiva, razão
pela qual não podem ser absorvidos por este (...)".
O Órgão de Acusação também sustentou que os tipos penais insculpidos nos arts. 308 e 312 do Código Penal
Militar tutelam bens jurídicos diversos, o que também inviabilizaria a aplicação do Princípio da Consunção,
devendo "(...) ser considerado o concurso material de crimes (...)".
Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
Inicialmente, constata-se que o Parquet das Armas utilizou, no caso da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA, os mesmo argumentos descritos nos arrazoados dos Corréus Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME e Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES.
No entanto, para os citados Corréus, o Colegiado Julgador de primeiro grau considerou absorvidas as
imputações do art. 312 do CPM pelo disposto nos arts. 308 e 309 do referido Códex, em decorrência da
aplicação do Princípio da Consunção. Confira-se, a propósito o seguinte trecho do decisum vergastado:
"(...) não cabe falar em autonomia entre os crimes falsidade ideológica e os de corrupção
passiva/ativa que envolvem os acusados, mesmo nos casos em que há, em tese, essa
relação autônoma, pois redundaria em penalizar de maneira desproporcional os réus
FRANCISCO, RIQUELME e ERIBERTO no cálculo da continuidade delitiva, que se
transformaria num concurso material de continuidades delitivas (ou concurso heterogêneo
de crimes). Quando na verdade tudo se resume a uma continuidade delitiva no delito de
corrupção passiva e ativa, situação que atentaria aos ditames de justiça e
proporcionalidade, devendo ser devidamente apurada como uma circunstância agravante
na dosimetria da pena (...)
Nesse viés, é imperioso aplicar o princípio da consunção ou absorção ao presente caso
concreto. Nas palavras de Bitencourt (2012, p.284): "na relação consuntiva, os fatos não se
apresentam em relação de gênero e espécie, mas de continente e conteúdo."

O caso concreto segue o brocado jurídico lex consumens derogat lex consumptae, pois o
crime de falsidade ideológica foi uma fase de acobertamento para os delitos de corrupção
passiva e ativa, os quais, como crimes fins, absorveram o crime meio de falsidade
ideológica (...)
Registre-se que a diversidade de bens jurídicos tutelados ou a disparidade de pena não são
obstáculos para a aplicação do princípio em questão (corrupção ativa e passiva versus
falsidade ideológica), pois o que realmente importa é uma razoável inserção na linha
causal do crime final, com o alcance do resultado final pretendido e desejado pelo crime
derradeiro, nos quais as condutas intermediárias se junta (sic) ao crime fim, numa única e
verdadeira conduta (...)
Por todo o exposto, os crimes de falsidade ideológica serão considerados absorvidos pelos
crimes de corrupção passiva e ativa imputados aos réus mencionados na denúncia, quando
configurados (...)". (Grifo nosso.)
Extrai-se desses fundamentos que o Juízo a quo limitou a aplicação do Princípio da Consunção aos "(...) réus
FRANCISCO, RIQUELME e ERIBERTO (...)", razão pela qual "(...) os crimes de falsidade ideológica serão
considerados absorvidos pelos crimes de corrupção passiva e ativa imputados aos réus mencionados na
denúncia (...)".
No tocante à ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, a Sentença hostilizada assim discorreu:
"(...) A denúncia apontou ainda que a ré ex-1ª Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI
como responsável por instrumentalizar os orçamentos que serviram de fachadas para os
termos de doação fictícios que acobertam os cheques falsos, havendo nesse momento pelo
menos um auxílio de sua parte no processo de corrupção passiva e ativa que envolvia os
acusados MADEIRO, RIQUELME e ERIBERTO.
É inegável que a ré era a chefe do Almoxarifado - 01 DEZ 08 a 29 MAR 12 (fls. 949A/950A) -
em grande parte da gestão do Cel FRANCISCO MADEIRO, haja vista não ter ficado
plenamente comprovado nos autos o seu afastamento por licença maternidade (fls. 910/1
).
Também é fato que o almoxarifado recebe as demandas das demais seções do HMAR,
conforme consta no artigo 128 do Regimento Interno do referido hospital, havendo
inclusive a produção de um orçamento por ela assinado na Parte n° 01/2008, de 19 AGO
08, que integrou um termo de doação que não faz parte da presente denúncia (fl. 277 A e
1511 A).
De fato são indícios relevantes, mas não suficientes para estabelecer uma conexão entre a
ré e todo o esquema de propina existente no HMAR, durante a gestão de MADEIRO,
operacionalizado por RIQUELME e GENTIL, pois, a uma, não há nos autos orçamentos
vinculados aos termos de doações fictícias que acobertaram parte dos cheques do réu
ERIBERTO; a duas, os réus RIQUELME ("... Ten Izabella não entrava em contato com a
SEQUIPE..."), ERIBERTO ("... nunca teve contato com Ozéias, Luciano ou Izabella..." ) e
MADEIRO ("... nem de determinar que a Ten Jzabella entrasse em contato com a SEQUIPE
...") desconhecem a participação da ré IZABELLA no gerenciamento das doações ou
simplesmente não a conhecem; e, a três, mesmo que houvesse tais orçamentos, ainda
ficaria a dúvida se IZABELLA estava agindo sob o mando da obediência hierárquica, pois ao
produzir os orçamentos, ela não poderia supor a destinação que os seus superiores
hierárquicos estariam dando a tais documentos.
Nesse sentido é o depoimento da testemunha Cel RICARDO NOGUEIRA, quando comenta
que "IZABELLA agia a mando das pessoas que estavam fazendo coisas erradas".
Dessa forma a absolvição da ré quanto ao crime do artigo 312 do Código Penal Militar se
impõe por falta de provas (...)". (Grifo nosso.)
Conclui-se, pois, que, ao contrário dos Corréus Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Cel RRm
Ex ODILSON RIQUELME e Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, a ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO
BENETTI foi absolvida do crime de falsidade ideológica por falta de provas aptas a subsidiar a sua
condenação, não sendo aplicado o Postulado da Consunção.
Nesses termos, considerando que os fundamentos da absolvição da Ré pelo Juízo de primeiro grau não
foram impugnados pelo Órgão de Acusação em seu arrazoado, encontra-se obstaculizada eventual
condenação da Acusada pelo delito de falsidade ideológica, em virtude do brocardo do primado do tantum
devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência
descrita no Recurso.
Acerca do tema, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal
comum, afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São

Paulo. 2012. p. 1.161):
"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)". (Grifo nosso.)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se nesse sentido, conforme se verifica no julgamento
do Habeas Corpus nº 71.822/DF, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello (DJ: 4/11/1994), segundo o
qual "(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos
Tribunais em sede recursal (...)".
Conclui-se, pois, que o Princípio do tantum devolutum quantum appellatum direciona a Corte ad quem
apenas à apreciação dos temas abordados no Recurso de Apelação e nas suas respectivas Razões, as quais,
no vertente caso, não atacaram os fundamentos que ensejaram a absolvição da Acusada pelo Colegiado
Julgador a quo.
Além disso, quanto à absolvição imposta pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, destaco que, embora os
autos demonstrem que os bens descritos nos Termos de Doação, além de superfaturados, jamais
ingressaram no patrimônio da Administração Militar, os valores neles descritos foram depositados na conta
bancária pessoal do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, conforme consta da tabela abaixo:
Termo de Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do Cheque
Beneficiário
Nº 11/2010, no valor de R$
20.779,00.
Cheques nº's 943312,
943313, 943314 e 943315,
todos no valor individual de
R$ 5.194,75.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Nº 12/2010, no valor de R$
15.626,00 (quinze mil e
seiscentos e vinte seis
reais).
Cheques nº's 940343,
940344 e 940345, todos no
valor individual de R$
5.200,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Nº 01/2011, no valor de
16.289,00.
Cheques nº's 3329 e 3330,
ambos no valor individual de
R$ 8.144,83.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ MARQUES.
Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA.
Nessa linha de entendimento, os autos não demonstram o liame subjetivo entre a Ré e o Civil OZÉIAS
LEÔNCIO FERREIRA, o qual atuava como operador do esquema, em conluio com os Corréus Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME e Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES.
A ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, por sua vez, atuava no registro de bens superfaturados
que nunca ingressaram no patrimônio da Organização Militar, recebendo, como contrapartida, 4 (quatro)
cheques emitidos pela SEQUIPE e destinados ao HMAR, na conta bancária pessoal de seu esposo. Tratava-
se, pois, de polos diferentes do esquema criminoso desenvolvido no âmbito do referido nosocômio.
Ausente a comprovação do nexo subjetivo entre os agentes, a absolvição da Ré é medida que se impõe, na
esteira do seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: "(...) ABSOLVIÇÃO (...) O exame dos
autos demonstrou que não restou comprovado, de forma inequívoca, o liame subjetivo, o vínculo psicológico
entre a conduta do co-réu (...) e o apelado no exercício de suas atividades funcionais (...)" (Apelação
Criminal nº 6591, Relatora: Cecilia Mello, DJ: 29/9/2006).
Apenas para não passar in albis, destaco que o Ministério Público Militar sustentou em seu arrazoado a não
incidência do Princípio da Consunção ao vertente caso.
Ocorre que o delito de falsidade ideológica foi cometido com o objetivo de camuflar o pagamento de
vantagem indevida, porquanto os bens constantes dos Termos de Doação nunca foram entregues pela
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco ao HMAR. Ao revés, os Corréus recebiam os respectivos
valores por intermédio de cheques assinados pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES. Nesse sentido,
são os seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Testemunha Civil Severina Regina da Silva Lins, que afirmou:

"(...) que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia (...) A entrega do cheque era
feita no momento em que se recebia o documento chamado termo de doação, que era
confeccionado pelo HMAR (...) trabalhava na empresa Sequipe, desde de 2003. Na época
dos fatos era gerente comercial e atualmente é gerente financeira (...) As doações eram
feitas por cheques que eram entregues a militares do HMAR, que iam à empresa e
recebiam em mãos da declarante ou da gerente financeira. Os referidos militares recebiam
um envelope contendo um cheque (...) O HMAR enviava um termo de doação para a
empresa (...) os cheques eram emitidos sempre ao portador (...)". (Grifos nossos.);
2) Testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) o próprio Coronel Riquelme dizia que pegava algum recurso proveniente do retorno
dos pagamentos que eram feitos a essa empresa como doação (...) o eufemismo que eles
usavam pra (sic) corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer
dinheiro, pra (sic) enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte da
administração (...) era algo em torno de 10% do valor pago a empresa que retornava para
(...) eles diziam doações (...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel
Madeiro (...) Coronel Madeiro dava as ordens e Coronel Riquelme, vamos dizer assim,
executava essas ordens (...) essa questão de termo de doação (...) eu vou detalhar (...) vi
termo de doação que eu não vi o material, ou seja, deveria ser apenas para maquiar essa
contabilidade paralela (...) coisas eram só papel, termo de doação fajuto pra maquiar
alguma contabilidade deles (...)". (Grifos nossos.); e
3) Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que declarou:
"(...) que tem conhecimento do (sic) fatos narrados na denúncia. Os depósitos feitos em
sua conta de Mai de 2009 a Mai de 2010 de cheques da empresa SEQUIPE em sua conta,
(sic) eram decorrentes de percentual que esta destinava ao HMAR, referente (sic) um
percentual de 10% de valores que ele recebia pelos serviços prestados ao hospital. Todos
os valores que a SEQUIPE recebia, destinavam 10% ao HMAR (...) Em reunião com a
administração (diretor, sub-diretor, o declarante, chefe das contas médicas (Jamberci),
chefe da divisão administrativa e médica), entenderam que era melhor que essas doações
fossem bem feitas, sendo necessário que o material tivesse termo de doação. Chamaram o
Sr Eriberto e explicaram a situação de como seria procedido; para ele não teria nenhum
problema. O Cel Madeiro determinou que o dinheiro fosse depositado na conta do
declarante (...) Quem fazia os termos de doações eram os militares da fiscalização
administrativa; o declarante só enviava a relação de materiais (...) o Cel Madeiro solicitou
que os cheques fossem depositados em sua conta (...) Semanalmente, prestava contas ao
Cel Madeiro dos valores que foram depositadas e as despesas realizadas (...)". (Grifos
nossos.)
Tais depoimentos são expressos ao registrarem que os Termos de Doação se destinavam a "(...) maquiar
essa contabilidade paralela (...)". Vale dizer, se prestavam ao cometimento de um crime-fim e mais grave: a
corrupção ativa.
Conforme afirma Fernando Capez, a consunção "(...) é o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais
grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves (...)" (Curso de Direito Penal - Parte
Geral. 13ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 74).
Em termos jurisprudenciais, cito o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
"(...) Correta ar. Sentença que reconheceu a absorção do delito de falsidade ideológica pelo
crime de corrupção, uma vez que o primeiro foi praticado, apenas, para viabilizar o
segundo, motivo pelo qual a regra da consunção deve ser prestigiada (...)" (Apelação
Criminal nº 1997.51.01.060847-0, Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de
Castro Mendes, DJe: 8/2/2011).
Por sua vez, a tese ministerial, segundo a qual os tipos penais sub examine tutelariam bens jurídicos
diversos não se prestaria a afastar a incidência do Postulado da Consunção, porquanto fundamentada nas
disposições do Código Penal comum, o qual inclui a falsidade ideológica no Titulo X, que estabelece os "(...)
Crimes contra a Fé Pública (...)". Por outro lado, na legislação penal comum, o delito de corrupção passiva
encontra morada no Título XI, nominado de "(...) Crimes contra a Administração Pública (...)".
Conforme leciona Cezar Roberto Bitencourt, ao comentar o Código Penal comum, no crime de corrupção, o
"(...) bem jurídico protegido (...) é a Administração Pública (...)" (Tratado de Direito Penal - Parte Especial 5.
6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 111). Já no delito de falsidade ideológica, ainda segundo o citado autor, o
Estatuto Repressivo comum objetiva tutelar "(...) a fé pública (...)" (Tratado de Direito Penal - Parte Especial
4. 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 518).
No entanto, o Direito Penal Militar possui sistemática diferente, uma vez que, no Código Penal Militar, tanto o

art. 308 do CPM quanto o art. 312 do Estatuto Repressivo Castrense, encontram-se previstos no Título VII do
referido Códex, que trata dos "(...) Crimes contra Administração Militar (...)".
Por esse motivo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam que a corrupção protege "(...)
a administração militar (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 1.452). No
tocante à falsidade ideológica, os mencionados autores asseveram que "(...) tem por objeto jurídico a
Administração Militar (...)" (Ob. cit. p. 1.469).
Nessa linha de entendimento, de acordo com o que preceitua o Código Penal Militar, os delitos descritos nos
arts. 308 e 312 do CPM tutelam idêntico bem jurídico: a Administração Militar, constatação que impede o
atendimento do pleito ministerial.
Conforme afirma Guilherme de Souza Nucci, o Princípio da Consunção incide "(...) quando a infração prevista
na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração (...)" (Manual de Direito Penal:
Parte Geral e Parte Especial. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. p. 165).
Observa-se, pois, que o requisito necessário à aplicação do referido Postulado é que a primeira infração seja
cometida para a realização do segundo delito. Melhor explicando, a proteção a bens jurídicos idênticos não
se consubstancia em elemento reclamado para a incidência do Princípio da Consunção, marcado pela
relação existente entre crime-meio e crime-fim.
Assim, ainda que os delitos de corrupção e de falsidade ideológica tutelassem bens jurídicos diversos,
realidade condizente apenas no âmbito do Código Penal comum, tal constatação não obstaculizaria a
aplicação do Postulado da Consunção. Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme se verifica nos seguintes arestos:
"(...) Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o princípio da consunção
pressupõe que haja um delito-meio ou fase normal de execução do outro crime (crime-fim),
sendo que a proteção de bens jurídicos diversos e a absorção de infração mais grave pelo
de menor gravidade não são motivos para, de per si, impedirem a referida absorção (...)"
(Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.472.834/SC, Relator: Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe: 18/5/2015).
"(...) A jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por
outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando
utilizado como instrumento para a consecução deste último (...)" (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial nº 691.844/PA, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJe:
17/3/2017).
Portanto, no que tange ao tipo penal do art. 312 do CPM, seria possível aplicar o denominado Princípio da
Consunção ao caso concreto, não fosse a ausência de provas acerca do liame subjetivo por parte da Ré, e,
bem assim, a ausência de impugnação dos fundamentos que ensejaram a absolvição da Acusada nas
Razões ministeriais.
Analisados os Recursos defensivo e ministerial, não merece reparo o decisum vergastado, que condenou a
ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
como incursa nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código
Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Diante do exposto, quanto à ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, nego provimento aos Apelos
defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7) Civil LUCIANO DONATO BENETTI
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM, de 16 de agosto de 2017, que condenou o Civil LUCIANO DONATO BENETTI à pena de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 4
(quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa do Civil LUCIANO DONATO BENETTI argumentou que não haveria provas acerca
da vantagem ilícita supostamente percebida pelo Réu, uma vez que "(...) restou comprovado (...) que os
valores recebidos se justificam plenamente em face dos serviços realizados pelo réu Luciano, em vários
veículos do exército (...)".
A Defesa também sustentou que o Réu não poderia ser condenado "(...) por conta de eventualmente a
emissão dos ditos cheques originalmente ter sido realizada como forma de dissimular uma suposta
corrupção (...)", porquanto "(...) a abstração, não-causalidade e independência da obrigação originária são
características que deixam o cheque tão dissociados do negócio que o originou (...)".
Subsidiariamente a Defesa requereu a redução do quantum da majorante aplicada para o "(...) seu mínimo
legal de 1/6 (um sexto), ao invés do decidido de 1/4 (...)", aduzindo que "(...) não há uma quantidade grande
de imputações, além da desproporcionalidade em relação às demais condenações ocorridas na mesma ação

(...)".
Não assiste razão à Defesa.
Quanto à autoria, o Acusado é o esposo da Corré ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, então
Chefe do Almoxarifado do HMAR, tendo recebido em sua conta bancária pessoal os seguintes cheques
emitidos pela SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco e destinados ao referido nosocômio:
Termo de
Doação
Cheque/Depósito
Bancário
Eminente do
Cheque
Beneficiário
Ordem de
Pagamento do
HMAR
Não há.
Cheque nº 3866, no valor
de R$ 12.906,21.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 129.062,12
Não há.
Cheque nº 494225, no
valor de R$ 6.983,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 69.830,84
Não há.
Cheque nº 494229, no
valor de R$ 11.930,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 119.300,22
Não há.
Cheque nº 494230, no
valor de R$ 3.057,00.
Civil ERIBERTO DE
QUEIROZ
MARQUES.
Civil LUCIANO
DONATO BENETTI.
R$ 30.570,18
Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, configura "(...) o cometimento do crime de corrupção
passiva, descrito no art. 317 do Código Penal, consubstanciado em depósitos recebidos em conta bancária
do agente (...)" (Inquérito nº 1.119/DF, Relator: Ministro Og Fernandes, DJe: 30/5/2017).
Além disso, verifica-se na referida planilha que os cheques emitidos pela SEQUIPE e recebidos pelo Réu em
sua conta bancária pessoal correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento) dos valores das
Ordens de Pagamento do HAMAR à referida empresa, evidenciando que o Acusado concorreu para o
cometimento do crime apurado nos presentes autos, incidindo na espécie o entendimento do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, segundo o qual:
"(...) é consabido que o sujeito ativo do crime de corrupção passiva é o funcionário público
(...) porém, é certo que o particular que concorre para o cometimento da infração também
deve ser responsabilizado, vez que aqui comunicam-se as condições pessoais elementares
do tipo (...)" (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Apelação Criminal nº
35980314617, Relatora: Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, DJ:
28/3/2005).
No mesmo sentido é o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
"(...) 1. A corrupção passiva, embora seja crime próprio, admite a coautoria com
particulares ou com outros funcionários públicos.
2. A coautoria com particulares, no delito de corrupção de passiva, é possível porque as
condições de caráter pessoal podem se comunicar quando são elementares do crime (...)"
(Apelação Criminal nº 10534110002183001, Relatora: Desembargadora Luziene Barbosa
Lima, DJ: 15/7/2016).
Com relação à materialidade, os documentos anteriormente citados demonstram o recebimento de valores
destinados à Unidade Militar diretamente na conta bancária pessoal do Acusado.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), reprova-se a conduta do Civil
que participa de esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à Unidade
Militar diretamente em sua conta bancária pessoal. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença
hostilizada. Passo à análise das teses expendidas pela Defesa em seu arrazoado.
Em suas Razões, a Defesa do Civil LUCIANO DONATO BENETTI argumentou que não haveria provas acerca
da vantagem ilícita supostamente percebida pelo Réu, uma vez que "(...) restou comprovado (...) que os
valores recebidos se justificam plenamente em face dos serviços realizados pelo réu Luciano, em vários
veículos do exército (...)".
A pretensão não merece acolhimento.
Ampara-se a Defesa nas seguintes declarações prestadas pelo Réu em Juízo:
"(...) que o declarante prestava serviço no HMAR na manutenção de viaturas,
especificamente em refrigeração, funilaria e mecânica. Que o declarante prestava serviço

como pessoa física, intermediando a contratação dos mecânicos, também pessoas físicas.
Que o declarante recebia pelos serviços e repassava aos mecânicos as respectivas
parcelas. Que não se recorda por quanto tempo prestou serviço ao HMAR (...) Que o
declarante confeccionava ordem de serviço que era entregue ao HMAR, que
posteriormente pagava pelo serviço prestado (...) Que os valores que recebeu do HMAR
correspondiam aos valores das ordens de serviço que expedia. Que nunca recebeu nem
menos nem mais do que os valores consignados nas ordens de serviço (...) Que não achou
estranho o HMAR pagar pelos serviços prestados com cheques de terceiros. Que esclarece
que não se recorda se os cheques foram entregues no momento do recebimento dos carros
ou se foram depositados diretamente na sua conta (...)".
Extrai-se desse depoimento que o Acusado confessou o recebimento de cheques destinados ao HMAR em
sua conta bancária pessoal, justificando essa conduta no fato de que "(...) prestava serviço no HMAR na
manutenção de viaturas (...)".
Ainda segundo o mencionado trecho do interrogatório do Réu prestado sob o crivo do contraditório, "(...) o
declarante confeccionava ordem de serviço que era entregue ao HMAR, que posteriormente pagava pelo
serviço prestado (...)".
Ocorre que não constam do caderno processual as ordens de serviço a que se refere o Acusado, não sendo
crível que o Réu não tenha guardado o documento que comprovaria a realização dos serviços que alega ter
desempenhado. Da mesma forma, causa estranheza o fato de a Administração Militar não possuir o
documento comprobatório de uma despesa liquidada e paga.
Por outro lado, as provas colacionadas aos autos não confirmam as justificativas apresentadas pelo Réu,
uma vez que registram que o Civil LUCIANO DONATO BENETTI não prestou serviço à Unidade Militar. Nesse
sentido são os seguintes depoimentos:
1) Corréu Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, que declarou: "(...) Não tem conhecimento que
o Sr Luciano prestava serviço de manutenção de veículos ao HMAR (...)";
2) Corréu Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, que declarou: "(...) Não se lembra de serviço prestado pelo Sr
Luciano ao HMAR (...)"; e
3) Testemunha Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
"(...) vi que muita coisa tava (sic) errada (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma
bagunça orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi
uma falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que
instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim, mais
fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) JUIZ: (...) a testemunha conheceu
pessoalmente ou ouviu falar dos Acusados (...) JUIZ: Sr. Luciano Donato Benetti? (...)
TESTEMUNHA: (...) Nunca o vi e nem conheci (...) JUIZ: (...) o que a testemunha sabe
informar sobre a participação, individualizada, de cada um dos Acusados? (...)
TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: (...) LUCIANO DONATO
BENETTI. TESTEMUNHA: (...) nunca o vi, não o conheço (...)". (Grifos nossos.)
Nesses termos, a alegação defensiva segundo a qual "(...) restou comprovado (...) que os valores recebidos
se justificam plenamente em face dos serviços realizados pelo réu Luciano, em vários veículos do exército
(...)" não encontra amparo nos presentes autos, os quais demonstram que o Réu não prestou os alegados
serviços, porém, percebeu em sua conta bancária pessoal valores destinados ao HMAR, concorrendo para o
cometimento do delito.
A Defesa também sustentou que o Réu não poderia ser condenado "(...) por conta de eventualmente a
emissão dos ditos cheques originalmente ter sido realizada como forma de dissimular uma suposta
corrupção (...)", porquanto "(...) a abstração, não-causalidade e independência da obrigação originária são
características que deixam o cheque tão dissociados do negócio que o originou (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Em suma, alega a Defesa que abstração do cheque, que o dissocia do negócio jurídico que o originou,
impediria a condenação do Acusado. Ocorre que os autos demonstram que o Acusado percebeu os valores
destinados ao HMAR diretamente em sua conta pessoal sem qualquer justificativa plausível para tanto e que
tais montantes consubstanciavam-se em vantagem ilícita obtida em decorrência da conduta dolosa de sua
cônjuge, a Corré ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA.
Nesses termos, a característica de abstração do cheque não pode ser invocada para fins impossibilitar a
condenação criminal, haja vista a evidente má-fé do agente. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo: "(...) Configurada a má-fé que afasta o reconhecimento da autonomia e abstração
do título (...)" (Apelação nº 1034455-83.2014.8.26.0001, Relator: Desembargador James Siano, DJ:
14/6/2017).
Incide na espécie o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual configura "(...) o

cometimento do crime de corrupção passiva, descrito no art. 317 do Código Penal, consubstanciado em
depósitos recebidos em conta bancária do agente (...)" (Inquérito nº 1.119/DF, Relator: Ministro Og
Fernandes, DJe: 30/5/2017).
Subsidiariamente, a Defesa requereu a redução do quantum da majorante aplicada para o "(...) seu mínimo
legal de 1/6 (um sexto), ao invés do decidido de 1/4 (...)", aduzindo que "(...) não há uma quantidade grande
de imputações, além da desproporcionalidade em relação às demais condenações ocorridas na mesma ação
(...)".
O argumento não merece guarida.
Ao realizar a dosimetria da pena imposta ao Réu, o Colegiado Julgador de primeiro grau assim procedeu:
"(...) Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado
LUCIANO é primário e tem bons antecedentes, sendo a pena base fixada no mínimo legal,
02 (dois) ano de reclusão.
Na segunda fase, não há agravante e nem atenuante. A pena-intermediária é mantida em
02 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, tornando a pena
intermediária como definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a pena
final é exasperada em 1/4, 6 (seis) meses, por ter sido o crime praticado por 4 (quatro)
vezes, a qual torna-se definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (...)".
Observa-se desses fundamentos que a pena-base foi aplicada ao Réu no patamar mínimo previsto para o
art. 308 do CPM, qual seja: 2 (dois) anos de reclusão. Essa reprimenda manteve-se na segunda fase da
dosimetria da pena, tendo sido majorada, tão somente, em virtude da continuidade delitiva verificada na
conduta atribuída ao Acusado.
Nesses termos, a pretensão defensiva circunscreve-se ao quantum aplicado pelo Juízo a quo para majorar a
reprimenda imposta ao Réu em decorrência da continuidade delitiva, a saber, 1/4 (um quarto).
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, o delito de corrupção passiva "(...)
consuma-se (...) com o recebimento da vantagem (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo:
Saraiva. 2014. p. 1.457).
Nessa linha de entendimento, o Acusado cometeu a prática delituosa apurada nestes autos em 4 (quatro)
oportunidades, uma vez que recebeu em sua conta bancária pessoal 4 (quatro) cheques destinados ao
HMAR, quais sejam:
1) Cheque nº 3866, no valor de R$ 12.906,21 (doze mil e novecentos e seis reais e vinte e um centavos);
2) Cheque nº 494225, no valor de R$ 6.983,00 (seis mil e novecentos e oitenta e três reais);
3) Cheque nº 494229, no valor de R$ 11.930,00 (onze mil e novecentos e trinta reais); e
4) Cheque nº 494230, no valor de R$ 3.057,00 (três mil e cinquenta e sete reais).
Assim, considerando o cometimento do delito por 4 (quatro) vezes, incide à espécie o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "(...) esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a
fração de (...) 1/4, para 4 infrações (...)" (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 91.990/SP, Relator:
Ministro Ribeiro Dantas, DJe: 16/02/2018).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas e, bem assim, refutados os argumentos
defensivos, não merece reparo o decisum vergastado, que condenou o Civil LUCIANO DONATO BENETTI à
pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM,
por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de apelar em liberdade.
Diante do exposto, quanto ao Civil LUCIANO DONATO BENETTI, nego provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por SONJA CHRISTIAN WRIEDT, Matricula 810. Em 04/06/2020
16:04:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 16c0585932

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 51 do Regimento Interno que, na Sessão de
Julgamento de 18 de fevereiro de 2020, foi julgada a APELAÇÃO Nº 7000057-76.2018.7.00.0000, tendo
sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ALVARO LUIZ PINTO.

Brasília-DF, 4 de junho de 2020

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária do Tribunal Pleno